Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-14.2021.8.11.0109
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000816-14.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARISSA RODRIGUES RADAEL - CPF: 101.452.331-11 (APELADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (APELADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (APELADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 062.870.091-10 (APELADO), DIEGO SILVA COSTA (APELADO), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (APELADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (APELADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (APELADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JOSIMAR DAMIAO DA SILVA - CPF: 041.024.821-56 (APELADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (APELADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA (APELADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS BRANDAO DE PAULA - CPF: 045.714.041-07 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (APELADO), KELLY MARINE SILVA TONEL - CPF: 046.333.061-70 (ADVOGADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (APELADO), AUGUSTO EGIDIO BARELLA DE ARRUDA - CPF: 062.179.651-43 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), AUDIESLHEN REINALDO DOS SANTOS - CPF: 061.031.791-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ISRAEL QUEIROZ FRANCISCO - CPF: 000.131.251-09 (ASSISTENTE), NAYARA JOSIANE DIAS COSTA - CPF: 021.691.371-30 (ASSISTENTE), NILVANIO IORIS - CPF: 033.227.549-36 (ASSISTENTE), MARINES GODOI - CPF: 000.237.831-09 (ASSISTENTE), VALMIR REZENDE - CPF: 885.401.701-91 (ASSISTENTE), CAITANO PEREIRA DA COSTA NETO - CPF: 328.844.272-87 (ASSISTENTE), MARIA DA CONCEICAO SILVA PINTO - CPF: 844.282.101-59 (ASSISTENTE), ELISANGELA LIMA WEIDLICH - CPF: 030.851.831-40 (ASSISTENTE), LUCINEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 042.814.761-56 (ASSISTENTE), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), LARISSA RODRIGUES RADAEL - CPF: 101.452.331-11 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), WERIK MELO FERREIRA - CPF: 062.721.881-45 (ASSISTENTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (ASSISTENTE), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RODRIGUES RADAEL - CPF: 101.452.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 062.870.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS BRANDAO DE PAULA - CPF: 045.714.041-07 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAMEDES GONCALVES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 035.803.071-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (APELANTE), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (APELANTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (APELANTE), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (APELANTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (APELADO), WERIK MELO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL, PROVEU PARCIALEMTE OS RECURSOS DA APELANTE DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA E DA APELADA JOSANE SILVA, E DESPROVEU OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
,
ASSOCIA
Ç
ÃO PARA O TRÁFICO

E FINANCIAMENTO OU CUSTEIO AO TRÁFICO DE DROGAS
–

PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTAGEM EM DOBRO PARA DEFENSOR DATIVO –
RECUR
S
OS DEFENSIVOS
-
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
E
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EM FAVOR DOS RÉUS IGOR E AMANDA –
ATENUANTES ACOLHIDAS PELO SENTENCIANTE – SÚMULA 231 STJ – ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU
S
QUE NÃO PREENCHE
M
OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE MENORES NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–

REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE
–

PENA DO RÉU QUE SUPERA 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO
–

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 44 DO CP
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA -
NECESSIDADE
DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
–

REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
(RÉ DÉBORA) – ACOLHIMENTO PARCIAL
–

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
(RÉ JOSANE) – POSSIBILIDADE
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ART. 44 DA LEI DE TÓXICOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF –-

RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART.
33,
CAPUT
, 35,
CAPUT
E
36 DA LEI 11.343/2006
–

MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – INCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR -
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FINANCIAMENTO OU CUSTEIO PARA O TRÁFICO DE DROGAS POR PARTE DOS RÉUS CAMILA, DHILLENE E DIEGO -
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM RELAÇÃO AOS RÉUS ROGÉRIO, JOSANE E DÉBORA
–
INVIABILIDADE
–
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE TÓXICOS AO RÉU CRISTIANO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DE MENOR NA PRÁTICA DELITUOSA –
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Ultrapassado o prazo de
05 (cinco) dias
previsto no art.
593, caput, do CPP
para a interposição da apelação,
o recurso não pode ser conhecido
,
por intempestivo.

Mantém-se as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando comprovadas a materialidade e autoria delitivas
e as
circunstâncias demonstrarem
a mercancia de forma habitual e permanente.
Se os requisitos não foram demonstrados em relação a parte dos réus, estes não podem ser responsabilizados, devendo incidir ao caso o princípio in dubio pro reo.

“Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no RHC n. 163579/SP,
DJe
29/06/2022)

O crime do art. 36 da Lei de Drogas pressupõe

o fornecimento de recursos financeiros para a consecução da empreitada criminosa, o que não é o caso dos autos.

Não há se falar em redução da pena basilar quando todas as circunstâncias judiciais foram valoradas a favor do réu e a pena
foi
fixada no patamar previsto no preceito secundário do artigo pelo qual foi condenado.

Carece de interesse recursal a pretensão de ver reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa se o sentenciante as acolheu, todavia, não reduziu a pena porque
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 /STJ).

Incide a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, se
o acusado
preench
e
os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Havendo provas
concretas do envolvimento de menor de idade
na mercancia ilícita de drogas, a incidência da causa de aumento descrita no art. 40, VI da Lei
n.
11.343 /06 afigura-se
imperiosa
.

Fixada a pena em patamar superior
a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP,
não havendo que se falar em regime prisional mais brando.

Se a custódia do réu se encontra escorreitamente fundamentada na sentença nos termos do art. 312 do CPP e se coaduna com o regime prisional fixado, além de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, descabe a pretensão de revogação da prisão preventiva.

O uso da tornozeleira eletrônica exige fundamentação concreta que justifique a imprescindibilidade da medida, o que não
ocorreu no presente caso, sendo de rigor a retirada do artefato, mormente quando a ré a utiliza há mais de ano e vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas.

Inviável
falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal.
De outra feita,
preenchidos os requisitos do mencionado artigo, de rigor a substituição da pena corpórea pelas de restrição de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Amanda Cristina Luca dos Santos
,
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
,
Luiz Elias Brandão de Paula
,
Wallison Ferreira Melo
,
Rogério Santos da Silva
,
Camila Monsson Ferreira
,
Débora Araújo de Souza
,
Igor Magalhães dos Santos
e
Josane Silva
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

CONDENAR
os réus abaixo relacionados nos seguintes termos:

1)

Amanda Cristina Luca dos Santos
, como incursa nas sanções previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, como incurso nas sanções previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto;

3)

Luiz Elias Brandão de Paula
,
como incurso nas sanções previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto;

4)

Wallison Ferreira Melo
, como incurso nas sanções previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

5)

Rogério Santos da Silva
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime aberto;

6)

Camila Monsson Ferreira
, como incursa nas sanções previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

7)

Débora Araújo de Souza
,

como incursa nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto;

8)

Igor Magalhães dos Santos
,
como incurso nas sanções previstas no arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado; e

9)

Josane Silva
,
como incursa nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n, 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto.

E
ABSOLVER
os réus abaixo descritos, da prática dos seguintes crimes:

1)

Kaique de Souza Pereira
, quanto aos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06;

2)

Mamedes Gonçalves da Cruz Junior
, quanto aos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06;

3)

Rogério Santos da Silva
,
quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

4)

Débora Araújo de Souza
, quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

5)

Josane Silva
, quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

6)

Dhilene Amaral Silva
,

quanto aos delitos previstos nos arts. 35,
caput
, e 36, ambos da Lei n. 11.343/06;

7)

Diego Silva Costa
,

quanto aos delitos previstos nos arts. 35,
caput
, e 36, ambos da Lei n. 11.343/06;

8)

Camila Monsson Ferreira
,

quanto ao delito do art. 36 da Lei n. 11.343/06. (id. 154507056)

O representante do
Parquet
, inconformado com os termos da sentença, interpôs recurso de apelação à id. 154507109 em face dos réus Kaique de Souza Pereira, Rogério Santos da Silva, Mamedes Gonçalves da Crus Júnior, Dhilele Amaral Silva, Diego Silva Costa, Josane Silva,

Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Débora Araújo de Souza e Camila Monsson Ferreira, requerendo a reforma da sentença para:

a)

Condenar
Kaique de Souza Pereira
, nas penas dos arts. 33,
caput
, e
35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06;

b)

Condenar
Rogério Santos da Silva
, nas penas do art. 35, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06;

c)

Condenar
Mamedes Gonçalves da Cruz Junior
, nas penas dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06;

d)

Condenar
Dhilene Amaral Silva
, nas penas dos arts. 3
5,
caput
, e 36,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06;

e)

Condenar
Diego Silva Costa
, nas penas dos arts. 35,
caput
, e 36,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06;

f)

Condenar
Josane Silva
, nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;

g)

Reconhecer em desfavor do réu
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06;

h)

Condenar
Débora Araújo de Souza
, nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;

i)

Condenar
Camila Monsson Ferreira
, nas penas do art. 36,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por sua vez, os réus Amanda Cristina Luca dos Santos, Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Luiz Elias Brandão de Paula, Wallison Ferreira Melo, Rogério Santos da Silva, Camila Monsson Ferreira, Débora Araújo de Souza, Igor Magalhães dos Santos e Josane Silva, pleitearam a reforma da sentença sob os seguintes argumentos:

a)

Amanda Cristina Luca dos Santos
, absolvição dos crimes que lhe foram imputados (tráfico e associação para o tráfico), por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria da pena em relação à valoração dos vetores relativos à personalidade e às circunstâncias do crime; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da atenuante da menoridade, com a fixação da pena no mínimo legal; a fixação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (id.

154507098);

b)

Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, absolvição dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, por insuficiência probatória. (id.

160699663);

c)

Luiz Elias Brandão de Paula
,
absolvição dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, sob o argumento de fragilidade das provas contidas nos autos. Subsidiariamente, o reconhecimento apenas da prática do crime de associação para o tráfico. Ainda, requer a majoração dos honorários dativos (id.

158637661);

d)

Wallison Ferreira Melo
, absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de associação para o tráfico para o do art. 37 da Lei de Tóxicos. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e a majoração dos honorários dativos (id.

154507097);

e)

Rogério Santos da Silva
, absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, e o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (id.

159177193);

f)

Camila Monsson Ferreira
,

absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por insuficiência probatória, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e a majoração dos honorários dativos (id.

160308675);

g)

Débora Araújo de Souza
,

absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, e a revogação das medidas cautelares, notadamente a que fixa o uso de monitoramento eletrônico (id.

159047162);

h)

Igor Magalhães dos Santos
,

revogação da prisão preventiva, absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas; aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, inclusive com a fixação da pena abaixo do mínimo; afastamento da utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixação de regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, arbitramento de honorários pela atuação nos
Habeas Corpus
n.

1000362-36.2022.8.11.0000 e n.

1022936-53.2022.8.11.0000, perante este Tribunal e expedição de certidão dos honorários arbitrados no processo principal (id.

158467163); e

i)

Josane Silva
,

absolvição do crime de tráfico de drogas, por atipicidade da conduta, face a ausência de comprovação da materialidade delitiva, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id.

174119654);

O Ministério Público, nas contrarrazões apresentadas aos ids. 163169169, 182165732 e 190918173, pugnou pelo desprovimento de todos os recursos. Na cota de id. 163169169, requereu a declaração da extinção da punibilidade do réu Kaique de Souza Pereira, em razão da sua morte, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Os réus Kaique de Souza Pereira, Rogério Santos da Silva, Mamedes Gonçalves da Cruz Júnior, Dhilene Amaral Silva, Diego Silva Costa, Josane Silva, Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Débora Araújo de Souza e Camila Monsson Ferreira apresentaram contrarrazões aos ids. 158128655,

172885675, 172951653, 173650188, 174016695, 174119653, 175471698, 192601659 e 192635151, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado à id.

202188655, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto por Wallison Ferreira Melo, por intempestividade, e pela prejudicialidade do pleito de declaração da extinção da punibilidade do réu Kaique de Souza Pereira. No mérito, pugnou pelo improvimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos réus Amanda Cristina Luca dos Santos, Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Luiz Elias Brandão de Paula, Rogério Santos da Silva, Camila Monsson Ferreira, Débora Araújo de Souza e Igor Magalhães dos Santos,

e pelo parcial provimento do apelo interposto por Josane Silva, apenas para que seja substituída a pena corpórea por restritivas de direitos.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR
–

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AVIADO PELO RÉU WALLISON FERREIRA MELO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar
ex

officio
aduzindo que o recurso interposto pelo réu
Wallison
Ferreira Melo é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

A preliminar prospera, porquanto, na espécie, o recurso foi protocolado fora do prazo legal.

É cediço que a
tempestividade
é
intrínseca à admissibilidade
do recurso
e
que o prazo para interposição do recurso de apelação é de
5 (cinco) dias,
nos termos do artigo
593 do CPP,
in
verbis
:

“593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I-
das
sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
”

No caso dos autos,
o réu
Wallison
Ferre
i
ra Melo foi intimado pessoalmente da sentença em 18/10/2022 (id. 154507077
– Pág. 1
), ocasi
ão
em que declarou que dela não pretendia recorrer, conforme se vê à id. 154507077 – Pág. 4)
.

Por sua vez, a defesa constituída em favor do acusado foi intimada da sentença via
DJe
, tendo sido a decisão disponibilizada em 19/10/2022 e publicada em 20/10/222, iniciando-se, portanto, o prazo do recurso em 21/10/2022 (sexta-feira). Porém, o recurso de apelação foi interposto somente no dia 04/11/2022
(sexta-feira)
, ou seja, além do prazo previsto no art. 593 acima transcrito.

Impende consignar que
c
onforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo em dobro somente é concedido ao
advogado integrante do quadro de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO AO DEFENSOR DATIVO. Reconhecimento.
Inexistência de prazo em dobro para defensor dativo. Prazo em dobro para recorrer previsto no art. 5º § 5º da Lei nº 1.060/50 que não se estende aos defensores dativos ainda que credenciados. Precedentes e posição firmada no STJ
. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20219818520228260000 SP 2021981-85.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 10/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) (destaquei)

Logo,
não atendido o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 593 do CPP, de rigor o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu.

A
cerca do assunto, muito esclarece
a
jurisprudência deste
Sodalício,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, EXTORSÃO, ESTUPRO E FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO – INTEMPESTIVIDADE – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 E ART. 593, CAPUT DO CPP – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de apelação criminal interposto após o término do quinquídio previsto no art. 593, caput, do Código do Processo Penal, é extemporâneo, o que obsta o seu conhecimento.
”
(N.U 1009123-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 27/08/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 69 DA LEI N. 9.605/98 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – RÉU SOLTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
Considerando que o acusado respondeu em liberdade o processo e que foi patrocinado por defesa particular, a intimação de seu defensor constituído é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O prazo para a interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias corridos, contados a partir da data da intimação da sentença, nos termos do artigo 593 do CPP.
No caso, a sentença foi publicada e disponibilizada no
DJe
em 7-12-2021, ao passo que esta apelação foi interposta somente em 17-12-2021, quando já extrapolado o prazo legal.”
(N.U 0000109-18.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023) (destaquei)

Por fim, cumpre destacar que não é a hipótese de aplicação do Enunciado 17 da TCCR,
tendo em conta que
a situação não se trata do oferecimento das razões, mas da inobservância do tempo e modo da interposição do recurso.

Diante do exposto,
não conheço o recurso

de apelação
interposto por
Wallison
Ferreira Melo
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público ofereceu denúncia contra
1)
Kaique

d
e Souza Pereira
, vulgo “K2” e/ou “Menor Trem Bala”
, como incurso
nas penas d
o
art
.
33,
caput
, e art
.
35,
caput
, ambos c/c art
.
40, VI, todos da Lei n
.
11.343/2006
; 2)
Wallison
Ferreira Melo
, vulgo “Beb
ê
”
, como incurso nas penas do
ar
t.
33,
caput
, e art
.
35,
caput
, ambos c/c art
.
40, VI, todos da Lei n
.
11.343/2006
;

3)
Camila
Monsson
Ferreira
, vulgo “
Poy
”
,

como incurs
a
nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI,
e art. 36,
todos da Lei n. 11.343/2006
;
4)
Igor Magalhães
d
os Santos
, vulgo “Caveira
, como incurso nas penas do
ar
t.
33,
caput
, e art
.
35,
caput
, ambos c/c art
.
40, VI, todos da Lei n
.
11.343/2006;

5)
João Vitor Pereira Cabral
, vulgo “Balão”
,

como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos

da Lei n. 11.343/2006
;
6)
Luiz Elias Brandão
d
e Paula
, vulgo “Elias”
,

como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos

da Lei n. 11.343/2006
;
7
)

Amanda Cristina Luca
d
os Santos
, vulgo “Amanda”
,

como incurs
a
nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
;

8
)

Cristiano Larsson Barcellos
d
e Farias
, vulgo “Cristiano”
, como incurso nas penas do
ar
t.
33,
caput
, e art
.
35,
caput
, ambos c/c art
.
40, VI, todos da Lei n
.
11.343/2006
; 9
)

Mamedes
Gonçalves
d
a Cruz Junior
, vulgo “Perninha” e/ou “Fabinho”
,
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
;
10
)

Rogério Santos
d
a Silva
, vulgo “Coroa”
,
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
;
11
)

Débora Araújo
d
e Souza
, vulgo “Débora”
,

como incursa nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
; 12
)

Josane
Silva
, vulgo “Josy
”,

como incursa nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
; 13
)

Dhilene
Amaral Silva
, como incursa nas penas do art.

35,
caput
,
e 36,
ambos da Lei n. 11.343/2006
; e 14
)

Diego Silva Costa
,
como incurs
o
nas penas do art. 35,
caput
, e 36, ambos da Lei n. 11.343/2006
,
pelos seguintes fatos:

II – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre julho a

setembro de 2021, em Marcelândia/MT, KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo

“K2” e/ou “Menor Trem Bala”, WALLISON FERREIRA MELO, vulgo “Bebe”,

CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo “
Poy
”, IGOR MAGALHÃES DOS

SANTOS, vulgo “Caveira”, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo “Balão”,

LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo “Elias”, AMANDA CRISTINA LUCA

DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES

GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo “Perninha” e/ou “Fabinho”,

ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, vulgo “Coroa”, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA,

JOSANE SILVA, vulgo “Josy”, DHILENE AMARAL SILVA e DIEGO SILVA

COSTA, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se entre

si, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº
.

11.343/2006, envolvendo os adolescentes
Werik
Melo Ferreira e Larissa Rodrigues
Radael
.

Restou apurado que, entre o mês de julho até o dia 16 de setembro de 2021, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com a finalidade de retomar as atividades criminosas em Marcelândia/MT, desarticuladas após a deflagração da “Operação Progresso”, associaram-se aos denunciados KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, WALLISON FERREIRA MELO, CAMILA MONSSON FERREIRA, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA, JOSANE SILVA, DHILENE AMARAL

SILVA e DIEGO SILVA COSTA, designando funções para cada acusado, com a finalidade de retomarem a
narcotraficância
na comarca.

Dessa forma, KAIQUE DE SOUZA PEREIRA era o responsável pelo direcionamento das drogas até a cidade de Marcelândia/MT, sendo intitulado como “gerente do tráfico”. Para tanto, WALLISON FERREIRA MELO, que residia na cidade, era o encarregado pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes para as chamadas “lojinhas”, bem como pelo recolhimento do dinheiro angariado pelas vendas dos entorpecentes.

Ainda, WALLISON FERREIRA MELO contava com o apoio direto de CAMILA MONSSON FERREIRA, que recolhia o dinheiro oriundo das vendas, de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, que armazenava e distribuía os

entorpecentes, de JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, para manusear a droga e revendê-las, utilizando-se dos adolescentes
Werik
Melo Ferreira e Larissa Rodrigues
Radael
.

Após a distribuição dos entorpecentes, em quantias de 10g (dez gramas) por remessa, a comercialização dos entorpecentes ficava ao encargo das “lojinhas”, que eram realizadas pelos denunciados AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, LUÍZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, com

auxílio de sua convivente Larissa Rodrigues
Radael
, CAMILA MONSSON

FERREIRA, WALLISON FERREIRA MELO, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA,

JOSANE SILVA e do adolescente
Werik
Melo Ferreira.

O denunciado ROGÉRIO SANTOS DA SILVA trazia os

entorpecentes para a cidade de Marcelândia/MT, armazenando e distribuindo

aos vendedores, quando faltava os fornecidos diretamente por WALLISON

FERREIRA MELO.

Nesse ínterim, DHILENE AMARAL SILVA, então convivente de

WALLISON FERREIRA MELO, DIEGO SILVA COSTA e CAMILA MONSSON

FERREIRA, eram os responsáveis para enviar os valores angariados pelo

tráfico à KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, através de transações bancárias (pix).

III – DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre julho até

16 de setembro de 2021, na cidade de Marcelândia/MT, KAIQUE DE SOUZA

PEREIRA, vulgo “K2” e/ou “Menor Trem Bala”, WALLISON FERREIRA

MELO, vulgo “Bebe”, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo “
Poy
”, IGOR

MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo “Caveira”, JOÃO VITOR PEREIRA

CABRAL, vulgo “Balão”, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo “Elias”,

AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON

BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo

“Perninha” e/ou “Fabinho”, ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, vulgo “Coroa”,

DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA e JOSANE SILVA, vulgo “Josy”, com

consciência e vontade, adquiriam, vendiam e tinham em depósito drogas, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para

fins diversos ao seu consumo.

Conforme apontam os relatórios preliminares realizados nos

aparelhos celulares apreendidos em posse de
Werik
Melo Ferreira e WALLISON

FERREIRA MELO de 20/08/2021, bem como do relatório preliminar dos

demais aparelhos celulares apreendidos quando da deflagração da “Operação

Trem Bala”, em 16/09/2021, confeccionado em 28/09/2021, KAIQUE DE SOUZA

PEREIRA era o responsável para direcionar as drogas até a cidade de

Marcelândia/MT, sendo que WALLISON FERREIRA MELO era o encarregado

pelo armazenamento, distribuição dos entorpecentes e o recolhimento do

dinheiro, conforme demonstrado no seguinte trecho obtido em conversa no

aplicativo
Signal
:

(...)

Ainda, WALLISON FERREIRA MELO contava com o apoio direto de CAMILA MONSSON FERREIRA, que recolhia o dinheiro oriundo das vendas, bem como comercializava a droga para os usuários, conforme
observas-se
do relatório em conversa iniciada em 20/07/2021:

(...)

Além do mais, CAMILA MONSSON FERREIRA juntamente a

AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS negociavam grande quantidade de entorpecentes, conforme trecho obtido através da análise preliminar dos celulares apreendidos da deflagração da operação em 16/09/2021: (...)

É possível constatar, ainda, através da perícia preliminar realizada no aparelho celular do adolescente
Werik
Melo Ferreira, acerca do envolvimento de CAMILA MONSSON FERREIRA com o menor, conforme trecho a seguir transcrito: (...)

Nesse viés, resta também evidenciado que JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL auxiliava diretamente o denunciado WALLISON FERREIRA MELO, inclusive, na venda de entorpecentes, conforme trecho da conversa iniciada em 05/08/2021: (...)

Por sua vez, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, que até então era submisso na escala hierárquica à WALLISON FERREIRA MELO, era o responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes, conforme conversa iniciada em 25/07/2021: (...)

Apurou-se ainda, conforme mencionado acima, que JOSANE SILVA trabalhava como garota de programa nas cidades de Marcelândia, Nova Santa Helena e Itaúba, oportunidade em que também realizava a comercialização de entorpecentes. Deste modo, importante consignar o trecho da conversa com WALLISON FERREIRA MELO, onde negociam grande quantidade de entorpecentes que seria vendida de forma “clandestina”, ou seja, sem anuência do Comando Vermelho, realizada em 05/08/2021: (...)

Ademais, verifica-se que CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS realizava um forte comércio de entorpecentes, negando-se em pegar pouca quantidade de drogas para revender, conforme se verifica no trecho da conversa a seguir transcrito: (...)

Nesse viés, AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS também realizava a comercialização dos entorpecentes em Marcelândia/MT na modalidade “lojinha”, adquirindo os entorpecentes enviados pelo Comando Vermelho e distribuídos por WALLISON FERREIRA MELO. Vejamos: (...)

Ainda, quando da deflagração da operação, a denunciada AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS teve seu aparelho celular apreendido e, mediante autorização judicial, foi realizado relatório preliminar datado de 28/09/2021, onde os trechos das conversas a seguir transcritas demonstram a notória traficância realizada pela acusada e demais denunciados, inclusive negociando drogas com a adolescente Larissa Rodrigues
Radael
, convivente de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS: (...)

Ainda, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA realizava a comercialização dos entorpecentes, vendendo diretamente aos usuários, conforme trechos das conversas obtidos nos relatórios preliminares de 20/08/2021 e 28/09/2021, senão vejamos: (...)

Além do mais, restou apurado que MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR foi autorizado a realizar a venda dos entorpecentes na modalidade “lojinha”, constando inclusive o pagamento da taxa de ingresso requisitada pelo Comando Vermelho. Assim, é possível verificar sua iniciação em trecho de conversa entre KAIQUE DE SOUZA
PEREIRA e WALLISON FERREIRA MELO, bem como através de imagens extraídas do celular apreendido:
(...)

Outrossim, restou apurado que DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA transportava e revendia drogas na modalidade clandestina, ou seja, sem autorização do Comando Vermelho, restando evidenciado grande vínculo com o WALLISON FERREIRA MELO, senão vejamos: (...)

Ainda, constatou-se que o denunciado ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, além de comercializar os entorpecentes em Marcelândia, trazendo-os da cidade de Sinop e utilizando de sua profissão como fachada, dava apoio quando faltava entorpecentes para serem distribuídos por WALLISSON FERREIRA MELO, conforme trechos a seguir transcritos: (...)

Restou ainda evidenciado o envolvimento do denunciado ROGÉRIO SANTOS DA SILVA com o adolescente
Werik
Melo Ferreira, conforme trecho do relatório preliminar realizado no aparelho celular do menor: (...)

Importante consignar que, após algumas falhas perante a facção Comando Vermelho, WALLISON FERREIRA MELO sofreu punição e IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS assumiu seu posto como “disciplina”. Nesse viés, através do relatório preliminar confeccionado em 28/09/2021, é possível constatar a existência de um grupo no aplicativo WhatsApp intitulado “Tudo nosso”, criado por IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS no dia 08/09/2021, contando como participantes AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, dentre outros suspeitos que são alvos da 2ª Fase da Operação Trem Bala, que serão oportunamente denunciados em autos próprios.

Insta ressaltar que, o referido grupo “Tudo nosso” tinha o único escopo de estabelecer as diretrizes para a venda de entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, seja realizando pedidos, fazendo cobranças ou divulgando as normas da facção criminosa Comando Vermelho.

IV – DO FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre julho até setembro de 2021, em Marcelândia/MT, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo “
Poy
”, DHILENE AMARAL SILVA e DIEGO SILVA COSTA financiaram a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Restou apurado que, através da intensa movimentação bancária realizada através de Pix, conforme comprovantes constantes nos autos, constatou-se que, além de estarem associados aos demais denunciados, CAMILA MONSSON FERREIRA, DHILENE AMARAL SILVA e DIEGO SILVA COSTA financiaram a
narcotraficância
em Marcelândia/MT, vez que se utilizavam de suas contas pessoais para efetuarem o pagamento dos entorpecentes, em nomes de terceiros, que eram disponibilizados pelo gerente do tráfico KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, fomentando, assim, o tráfico de drogas na localidade.
(...)”
(id.
154506663
)

Após regular instrução criminal, o
magistrad
o
sentenciante julgou

parcialmente procedente a denúncia
apresentada pelo Ministério Público

para:

CONDENAR
os réus abaixo relacionados nos seguintes termos:

Amanda Cristina Luca dos Santos
, como incursa nas sanções previstas nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado
;

2)

Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, como incurso nas sanções previstas nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto;

3)

Luiz Elias Brandão de Paula
, como incurso nas sanções previstas nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto;

4)

Wallison
Ferreira Melo
, como incurso nas sanções previstas nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

5)

Rogério Santos da Silva
, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime aberto;

6)

Camila
Monsson
Ferreira
, como incursa nas sanções previstas nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

7)

Débora Araújo de Souza
, como incursa nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto;

8)

Igor Magalhães dos Santos
, como incurso nas sanções previstas no
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado; e

9)

Josane
Silva
, como incursa nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n, 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto.

E para

ABSOLVER
os réus abaixo descritos, da prática dos seguintes crimes:

K
aique
de Souza Pereira
, quanto aos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06;

Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior
, quanto aos delitos previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06;

Rogério Santos da Silva
,
quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

Débora Araújo de Souza
, quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

Josane
Silva
, quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06;

Dhilene
Amaral Silva
, quanto aos delitos previstos nos
arts
. 35,
caput
, e 36, ambos da Lei n. 11.343/06;

Diego Silva Costa
, quanto aos delitos previstos nos
arts
. 35,
caput
, e 36, ambos da Lei n. 11.343/06;

Camila
Monsson
Ferreira
, quanto ao delito do art. 36 da Lei n. 11.343/06. (id. 154507056)

Conforme relatado,
tanto o Ministério Público Estadual quanto os réus
condenados, à exceção do João Vitor Pereira Cabral,
que não recorreu,
pugnam pela reforma da sentença,
razão pela qual passo agora a analisar os pedidos, consignando que
,
por se tratar de diversos
acusados
, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados no mesmo tópico.

Antes, porém,
consigno que a
extinção da punibilidade do réu
Kaique
de Souza Per
e
ira já foi declarada à id.

171291153
, restando, portanto, prejudicado o pleito ministerial em relação a este acusado.

Do pedido de
ABSOLVIÇÃO
em relação ao crime de
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
formulado pelas defesas dos acusados
Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Luiz Elias Brandão de Paula, Amanda Cristina Luca dos Santos, Camila
Monsson
Ferreira, Débora Araújo de Souza,
Rogério Santos da Silva e
Josane
Silva
.

A materialidade
do
crime de tráfico de drogas est
á

demonstrada

pela
p
ortaria inaugural
(id.

154505181
– Pág. 1/2
),
pela cópia dos a
utos da representação da prisão preventiva busca e apreensão no bojo do processo n.
1000675-92.2021.8.11.0109
(id.
154505190 - Pág. 3
/15,
154505191 - Pág. 1
/8
, pelos
b
oletins de ocorrência
de ids.

154505186
,
154505187
,
154505193
,
154506653 - Pág. 15
,
autos circunstanciados de busca e apreensão e relatórios de busca domiciliar (id.
154505194 - Pág. 7
/8,
154505195 - Pág. 11
/12,
154505197 - Pág. 8
/9,

154505197 - Pág. 25
/26,
154505198 - Pág. 25
/26,
154505198 - Pág. 51
/52,
154505199 - Pág. 15
/16,

154505199 - Pág. 33
/34
,
154505199 - Pág. 50
/51,
154506650 - Pág. 17
/18,

154506651 - Pág. 6
/7 e
154506651 - Pág. 13
/14,
pelos r
elatórios circunstanciados preliminares em aparelhos celulares autorizados nos autos n.
1000634- 97.2021.8.11.0109
(id.

154505181 - Pág. 3
/
14,
154505182
– Pág. 1/13,
154505183 - Pág. 1
/13,
154505184 - Pág. 1
/14,
154505185 - Pág. 1
/1
5,
154505186 - Pág.
1/4
– PDF 27/97
), pelos r
elatórios circunstanciados preliminares em aparelhos celulares autorizados nos autos n.
1000675-92.2021.8.11.0109
(id.
154506657 - Pág. 16
/
31
– PDF 546/561
)
, pelos l
audos de constatação da droga
(id.
154506657 - Pág. 34
/35, 37/38, 40/41, 43/44
),
pelos laudos periciais (id.
154506809
e
154506822
),
pelo
r
elatório policial
de id.
154506657 - Pág. 59
/64
e de id.
154506983
a
154506986
–
P
DF 1331/2484
,
assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em
relação à autoria,
inobstante
os réus buscarem a absolvição pela prática do
crime de tráfico de drogas, apresentando teses diversas, a maioria delas baseada na ausência de provas para amparar a condenação,
à toda evidência, as teses não merecem acolhimento, pois
o arcabouço
probatório é firme o bastante para
manter a conclusão a que chegou o sentenciante acerca dos participação dos acusados na prática delitiva.

D
epreende-se dos autos que
devido a diversas denúncias sobre o tráfico de entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, foi instaurada uma operação
com a finalidade de investigar
a prática delitiva denunciada e, na data de 11/08/2021, efetuada a prisão em flagrante do acusado
Wallison
Ferreira melo, vulgo Bebê, bem como a
apreensão de
Werik
Melo Ferreira, vulgo Menor, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido, na ocasião, apreendidos alguns aparelhos celulares.

Deferida pela autoridade judicial
a realização de perícia nos celulares apreendidos
(
autos de n. 1000634-97.2021.8.11.0109
)
,
constatou
-se
que os suspeitos estavam associados entre si, a fim de praticar a
narcotraficância
naquela cidade
, sob as ordens da facção criminosa Comando Vermelho
. Por
tal
razão, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e pelas prisões temporárias e preventivas dos acusados, o que foi efetivado nos autos de n.

1000675-92.2021.8.11.0109.

Em juízo,
o policial civil
Juliomar
Pinheiro de Alm
e
ida,
responsável pela extração dos
dados dos celulares apreendidos
em razão das investigações ocorridas no bojo da Operação Trem Bala
,
detalhou a conduta de cada um dos denunciados
,
esclarecendo como o Comando Vermelho agia na Comarca de Marcelândia/MT
por meio dos acusados
,
conforme depoimento constante
na sentença, o qual se encontra disponível
na mídia digital acostada à id.
154506936
e ss.
Senão vejamos:

“(...)
Promotora
:
Juliomar
, eu queria que o senhor falasse inicialmente como que começou essa investigação que resultou na operação trem-bala.

Testemunha
: Pois bem, Dra. As forças de segurança do município nos últimos anos têm reunido forças pra combater o tráfico de drogas na cidade, visto que é um dos crimes que geram outros crimes né, então a gente já vinha monitorando algumas
pessoas envolvidas, suspeitas né de tarem envolvidas no tráfico, ocorre que no mês de agosto a polícia militar efetuou a prisão em flagrante do ato e apreensão do menor o
Werik
, que os dois são irmãos né, então foi feito a prisão deles, o
Wallison
teve a liberdade provisória, teve seu celular apreendido e perante isso aí solicitado judicialmente a quebra do sigilo telefônico do celular do
Wallison
, e com o relatório preliminar do aparelho, ficou configurado né a suspeita que já caíram sobre os mesmos, referente ao crime de tráfico de drogas, onde viu que realmente tratava-se de um grupo de pessoas muito forte no município que se associaram para prática do crime né, então foi observado que o
Wallison
ele tinha a função de gerente da cidade né sob comando da pessoa de
Kaique
, vulgo Menor Trem Bala e, se, o
Wallison
ele contava com apoio da pessoa do Igor é a Camila, a Amanda e dentre outras pessoas para fazer o tráfico de droga né, então a gente notou que valores eram repassados para a Camila né, e essa repassava em uma conta de nome de Breno né, notou também que eles sempre pegava uma quantidade de droga né que ele vinha do
Kaique
, passava para o
Wallison
e quem fazia a guarda inicialmente era o Caveira, o Igor Caveira e essas droga era distribuída em espécie de caixinha que era dez grama né para ser revendido, logo recolhido dinheiro repassado para a pessoa que ia sempre na conta desse Breno Nogueira né, então foi constatado né esse grupo de pessoas né, de lojistas, onde eles têm sob a coordenação desse Menor Trem Bala, sob a gerência do
Wallison
, visto que uma vez o
Wallison
ele ficou brecado devido alguns contratempos entre eles aí, e quem assumiu essa chefia foi o Igor Caveira, aí vale ressaltar também que o
Wallison
fora dessa pessoa que tá no envolvimento ao grupo, ele mantinha relação com a

Josane
né, e onde os mesmos combina negócio de droga né, que ficaria sempre os

mesmos essa venda de droga, a sociedade entre eles, também foi possível ver a

ligação de
Wallison
com o Rogério né, também uma droga que eu acredito que não

seja da facção né, bem como o
Wallison
utilizava da sua namorada né, a
Dhilene
,

pra fazer as transferências dos valores e guardar as cestas básicas né, que seria

enviada da facção para ser distribuída às famílias dos presos, então diante de todo

esse contexto que consta no relatório foi deflagrada a operação representada pela

prisão dele, e com a operação foi apreendido alguns aparelhos celulares que

também vieram a colaboraram né com os elementos de prova, onde ficou mais

evidente o envolvimento dessas pessoas no crime de tráfico de drogas na cidade.

Promotora
: Certo, então só
pra
gente falar a respeito de cada um, essa droga então

era enviada pelo
Kaique
né, que seria o responsável, aí o
Kaique
enviava e o

Walison
que mora aqui em Marcelândia, que recebia e fazia essa distribuição para

as lojinhas, certo?

Testemunha
: Exato. Ficava com o
Wallison
e com o Igor né, aí toda vez pedia a

droga para o Igor, uma espécie de caixinha
pro
Igor fazer a distribuição
pros

lojistas né.

Promotora
: E eles sempre distribuíam a quantidade de dez gramas? Isso seria o que

foi identificado já para não levantar suspeitas né, caso serem presos em flagrante

para configurar uso e não tráfico.

Testemunha
: É que devido à polícia ter intensificado abordagem aqui no âmbito da

cidade, então eles estão usando essa estratégia de portar pequenas quantidades de

drogas para cair como usuários né, então já a ordem que
eles tem
é ‘libera em

pouco’ até para não ter prejuízo no valor de arrecadação de dinheiro.

Promotora
: Aí o
Wallison
contava com apoio direto da Camila, o Igor que
tava
ao

lado dele e do João Vitor, esses repassavam para os lojistas que seria a Amanda,

Cristiano, Luiz Elias,
Mamedes
,
Wallison
, Debora
Josane
e eles também

utilizavam menores para realizar a traficância?

Testemunha
: Doutora, importante salientar também que o Rogério, a
Josane
e a

Débora, eles não participavam ao grupo deles. (...)

Testemunha
: Sim, foi possível observar conversa do vulgo Coroa com o menor

Werik
né, tanto da conversa da Amanda com a Larissa né fala sobre a pegar droga

não, entendeu, o
Werik
pertencia ao grupo deles, só voltando antes quando foi

interrompido, é bom citar que a Débora, o Rogério e a
Josane
não pertencia ao

grupo deles, seria uma transação do
Wallison
com eles individualmente entendeu,

então não seria dentro da organização deles, até entendemos que essa ligação dele

era de uma forma clandestina entendeu, até porque de uma conversa que ele tem

com a
Josane
, a
Josane
pede para ficar só entre os dois né, porém, numa conversa

que ele tem com a Débora,
o
Wallison
pega essa possível droga que a Debora ia

vender para ele, o
Wallison
começa a divulgar entres os grupo entendeu, inclusive

o irmão dele menor, se eles queriam pegar a peça né que ia chegar na mão deles em

Marcelândia, já o Rogério ele tem uma ligação direta com o
Wallison
e com o

Werik
, que é o menor.

Promotora
: Certo, então todos esses tirando o Rogério, a
Josane
e a Debora eles estavam associados aqui em razão da droga mandada pelo
Kaique
?

Testemunha
: Positivo.

Promotora
: Todos revendiam essa droga né? Pegavam
pra
suas lojinhas e pagavam

uma taxa para fazer a revenda aqui da droga é isso?

Testemunha
: Exatamente.

Promotora
: E a
Josane
, a Debora e o Rogério, pelo que ficou constatado aqui no

relatório, estavam revendendo uma droga que seria clandestina, já que não seria

autorizada do comando, foi isso?

Testemunha
: Nós entendemos por clandestino doutora, não sabemos se a droga era

do comando ou não, mas nós entendemos por clandestina por não ter envolvimento

dos outros meninos que
estavam, ligados
ao grupo, então era uma conversa do

Wallison
com o Rogério, assim, houve conversa também do Rogério com a

Amanda né, só que a Amanda não exercia essa função de liderança igual o Igor e o

Wallison

exercia
.

Promotora
: Certo, como que era a participação dos menores
Juliomar
? A Larissa, o

Werik
?

Testemunha
: Doutora, a Larissa a gente percebeu que ela intermediava né, a venda

de droga do Caveira com outras pessoas, visto que há conversas da Amanda com a

Larissa, onde a Larissa pergunta se a Amanda ia querer droga entendeu, então

Amanda pede para a Larissa avisar o Caveira que ela ia queria uma quantidade x

entendeu, ou tal pessoa queria comprar droga, ver se o Caveira queria fazer a

revenda desse entorpecente, é uma intermediação, quando não conseguia falar com

o Igor falava direto com a Larissa e ela passava informação para o Igor. Já quanto

ao
Werik
, ele é envolvido ao grupo né, irmão do
Wallison
e
o mesmo
também

possuía uma lojinha e estava constantemente participando do grupo dele no tráfico

de drogas.

Promotora
: Certo para quem que eles efetuavam o pagamento dessa droga que eles

pegavam para revender nas lojas?

Testemunha
: Doutora, fazia arrecadação né, o
Wallison
fazia arrecadação, foi

notado aí também que passava parte dos valores para Camila né via pix, aí utilizava

a conta do Diego porque o
Wallison
não tinha, a gente percebeu que o
Wallison

não tinha pix, então ele sempre buscava ajuda do Diego
pra
estar repassando esses

valores né, e a Camila
tá
repassando
pra
conta do tal de Breno Nogueira de Sá.

Promotora
: Foi constatado que eram contas diversas
Juliomar
?

Testemunha
: Doutora, o que a gente observou, mais na conta desse Breno né, pode

ter uma outra, mas o que chamou atenção que vários valores, valores grandes

foram depositados na conta desse Breno Nogueira de Sá.

Promotora
: Certo, em relação à
Dhilene
como que era essa questão
dela
guardar as

cestas básicas enviadas pelo comando?

Testemunha
: A
Dhilene
é o seguinte, ela tinha uma espécie de namoro com o

Wallison
né, e ele usava a conta pix dela né para enviar valores né, e da cesta se relacionando com ela, que ele pede para ela guardar cesta básica na casa dela

para depois ser distribuída às famílias dos presos.

Promotora
: Essas pessoas já eram conhecidas da polícia? De outras oportunidades

com envolvimento com tráfico?

Testemunha
: Sim, doutora, já são pessoas conhecidas, a Camila né já desde menor

ela vem estando envolvida no tráfico de droga, o Cristiano já foi preso em flagrante

né, são pessoas, o
Wallison
era a primeira vez que ele
tava
na cidade, nós não tinha

muito conhecimento dele, mas logo que ele começou a envolver a gente tinha

conhecimento, então assim, a gente vinha monitorando, mas não tinha elementos

para indiciar ou algo nesse sentido, o
Mamedes
também já tinha respondido a um

crime de tráfico de drogas, o
Mamedes
até é uma situação que o
Wallison
pede

autorização da liderança que o
Mamedes
queria ativar a lojinha, e eles estavam

meio assim porque constantemente a Polícia Militar estava ali próximo à casa do

Mamedes
, então eles achavam que o
Mamedes
estaria jogando com a polícia, então

pede para de imediato não liberar né,
mas logo depois foi encontrado comprovante

do
Mamedes
para conta de Breno Nogueira de Sá.

Promotora
: A respeito desse grupo ‘Tudo nosso’ que tinha no WhatsApp, o que

que era esse grupo? O que que funcionava?
Pra
que que servia?

Testemunha
: Doutora, foi observado que eles criam grupo no WhatsApp das

pessoas lojistas né, que são pertencentes a essa organização, então dentro desse

grupo eles fazem orientações referentes a ordem do comando, conversas entre eles,

sobre a movimentação da polícia, inclusive tem várias conversas em que eles

pedem para ficar espertos que a polícia
ta
na rua, pede pra não ficar com nada em

cima, que é por flagrante né, que a polícia
ta
batendo em cima, algo nesse sentido

né, de estar cobrando as pessoas quanto ao comportamento, quanto às leis do

comando e a dívida de droga também para não atrasar, visto que eles pegavam a

droga às vezes à vista e as vezes pegavam a droga a prazo.

Promotora
: Entendi, então nesse grupo eles dão orientações né, tipo quando a

droga vai chegar
pra
revender, em relação a logística da polícia?

Testemunha
: Exatamente, é isso aí doutora, é para ficar uma conversa mais entre

eles.

Promotora
: Você sabe de onde que vinha essa droga encaminhada pelo
Kaique
,

Juliomar
?

Testemunha
: Doutora, assim, até não colocamos nada no relatório, mas a gente viu

citado uma vez o preso MC, tá preso em Rondonópolis né, mas como a gente não

conseguiu mais elementos contra ele, então a gente nem citou ele no relatório, mas

acreditamos que essa droga venha a mando do MC que já respondeu uma ação

aqui, já foi investigado pelo um crime nosso aqui de Marcelândia, acreditamos que

ele continua comandando aqui, onde ele mandava pro
Kaique
e passava para o

gerente aqui da cidade, geralmente essas drogas vêm da cidade de Sinop.

Promotora
: O Rogério quando ele comercializava essa droga, quando não tinha

mais aqui a distribuída para o
Wallison
ele trazia de onde?

Testemunha
: Doutora, nós acreditamos que seja de Sinop, porque ele é de Sinop

né, assim não sei se a droga dele era distribuído para o grupo né, igual eu falei

inicialmente, a conversa dele era com o
Wallison
e com menor
Werik
né, não sei

dizer se o
Wallison
pegava essa droga para consumo dele ou para começar a

distribuir também né, visto doutora porque todos eles, a maioria deles além de

fazer a venda eles fazem o uso da droga né, então eles querem passar também por

usuário, então não sei dizer se essa droga do Rogério o
Wallison
pegava para

revender.

Promotora
:
Juliomar
, no caso, na época era o
Wallison
que era o gerente, depois

sofreu uma punição, o Igor assumiu né, o posto como disciplina, esse grupo ‘Tudo

nosso’ foi criado pelo Igor, foi isso?

Testemunha
: Exato, doutora, inicialmente o
Wallison
era o gerente da cidade, onde

ele determinava as ordens as pessoas né, fazia as cobranças, arrecadava o dinheiro,

porém, até no relatório consta né, o Menor Trem Bala conversando com o
Wallison

de forma bem enérgica, que ele
tava
pisando na bola né, e que ele seria cobrado né,

chega até determinado tempo que o Menor Trem Bala manda o
Wallison
passar

todos os entorpecentes para o Igor, que a partir daquele momento o Igor seria

responsável pela droga na cidade né, ele passaria para os lojistas.

Promotora
: Outra coisa, em relação a essas contas que eram disponibilizadas, era o

Kaique
que disponibilizava? E aí cada vez mandava uma conta em nome de

terceiros né, sendo que você ressaltou que o Breno que foi o mais encontrado aqui

de depósito, de realização de pix
pra
conta dele.

Testemunha
: Exato, doutora, e tem conversa entre
Wallison
e a Camila né, onde

eles falam sobre essas transações de droga, que tem que arrecadar o dinheiro e ele

pede sempre o número pra Camila né, do mano, para repassar esses valores e

geralmente sempre uma conta do Breno Nogueira de Sá né. Inclusive, tem

conversa também do
Wallison
com o Igor, que
eles fala
referente a essa transação

em dinheiro, e o Igor pergunta quem teria pix, então o
Wallison
pede para procurar

o Diego né, que o Diego
tava
ganhando um valor em cima pra
tá
fazendo esse pix

aí, desses valores.

Promotora
: Entendi, esses menores que foram envolvidos aqui, você sabe se eles

tinham conhecimento de que eles eram de menor? Esses outros que se utilizavam

né, do
Werik
e da Larissa?

Testemunha
: Assim doutora, a Larissa é casada, acredito que é casada, ela tem um

filho com o Igor né, e o menor já era até chamado de menor pelas pessoas né, que é

o
Werik
né, então é de conhecimento sim deles todos. (...)

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Oh Júlio, com relação ao Diego, a denúncia foi que

ele estava financiando o tráfico de entorpecente na cidade, gostaria de saber de

você se ele estava fazendo favor ou cobrando alguma coisa para passar algum pix

onde ele trabalhava, para você esclarecer
pra
nós aí como que funcionou isso.

Testemunha
: Doutor, o Diego pelo que ficou configurado nas conversas né, o

Wallison
usava muito a conta dele pix, para estar passando o dinheiro para a

Camila e a Camila
tá
enviando para o Breno Nogueira de Sá né, ficou comprovado

que ele cobraria um valor na conversa do Igor com o
Wallison
, onde o Igor

pergunta para o
Wallison
quem tinha pix, então o
Wallison
confirma, manda procurar o Diego né, que o Diego ganharia sempre um dinheiro em cima para
tá

repassando o valor através de sua conta.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Correto, é porque fica aparecendo na denúncia que

ele
tava
financiando o tráfico na cidade entendeu, por isso que eu
tô
te

perguntando. Nessas interceptações telefônicas foi comprovada assim a

participação do Diego no tráfico de droga na cidade Júlio?

Testemunha
: Doutor, quanto ao Diego só essa relação de conta né, para

transferência via pix, certo
que
as pessoas utilizavam o bar que é do pai dele, que

ele frequenta né para fazer a mercancia, mas a gente não pode comprovar que ele

faz a venda de entorpecentes, o que a gente conseguiu configurar ali é mesmo a

questão da conta pix, que é utilizada para repassar os valores para as outras contas.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Correto, você também conseguiu assim algo com

relação à pessoa dele, fazendo assim negociadas entre a organização criminosa ou

não? Apareceu ‘aí eu vou te dar tanto para você buscar a droga, depois você me

paga’ teve alguma coisa assim não?

Testemunha
: Não doutor, nesse sentido não.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Só foi quando
eles pediu
para passar o pix né.

Testemunha
: É, o pessoal usava a conta dele né, ele passava a conta dele para fazer

a transferência de valores.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): E alguém depois se o Diego tinha alguma posse de

substância entorpecente na casa dele, ou alguém adquiriu alguma substância com

ele durante as investigações suas?

Testemunha
: Não, na deflagração da operação foi localizado arma na casa dele né,

foi localizado valores.

Advogado
(Dr.
Jadeir
): Falo com entorpecente.

Testemunha
: Não, entorpecente não.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Com relação à Amanda, esse trabalho que vocês

fizeram de investigação, já tinha bastante tempo que a Amanda
tava
envolvida no

tráfico?

Testemunha
: Doutor, a Amanda já faz parte desse grupo né, esse grupo vem

crescendo aos poucos na cidade né, sempre fazendo festas em casa, então a gente já

vem
monitorando ele
né, logo que começou o envolvimento dele com o tráfico de

drogas a Amanda sempre teve atuante no meio dele né, inclusive junto ao aparelho

apreendido dela foi possível conseguir mais provas referente a envolvimento das

pessoas do tráfico de drogas.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Eu falo o seguinte, a pergunta que eu fiz para você

é se tem bastante tempo que ela está envolvida no tráfico, aproximadamente quanto

tempo depois que vocês fizeram essa operação?

Testemunha
: Doutor, a perícia ela se deu de julho a início de setembro né, mas a

gente vinha
monitorando eles
desde o início do ano já.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Mas Amanda
tava
desde o início do ano que ela

tava
nesse envolvimento aí?

Testemunha
: Já havia denúncias sim do envolvimento da Amanda no crime de

tráfico de drogas, não só da Amanda como das outras pessoas aí que estão

respondendo a ação.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Qual que era a função da Amanda na organização?

Testemunha
: Doutor, eu acredito, eu não vi uma liderança na Amanda lá dentro do

grupo, mas era bem atuante entendeu, até porque ela conversava com a maioria de

todos eles entendeu, hora com o Igor, hora com o
Wallison
, hora com o Rogério

também, então ela tinha um vínculo com a maioria deles todos, não vimos uma

liderança dela igual o Caveira e o
Wallison
, mas ela era bem atuante entre eles,

inclusive com o João Vitor e o Cristiano, sempre conversando sobre transação de

drogas.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Correto, ela fazia a venda também
Julio
?

Testemunha
: Fazia a venda, foi configurado que ela fazia a venda e intermediava

com os outros meninos, os outros suspeitos.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Com relação à A
m
anda e o Diego, foi a única

operação que você participou que envolveu o nome dos dois ou em outras

operações também foram envolvidos?

Testemunha
: Doutor, em que tange operação foi a primeira.

Advogado
: Certo, mas com relação à participação do Diego e da Amanda em

acusações de tráfico de entorpecente na cidade, aconteceu anteriormente esse fato,

ou foi esse fato só?

Testemunha
: Só esse fato, só essa situação aí. Só assim né, que assim já teve várias

operações na cidade, e sempre os grupos que vão se renovando né, porque uns vão

sendo presos outros vai aparecer outras pessoas para dar continuidade ao crime,

inclusive essa operação foi deflagrada em setembro, agora em fevereiro foi

deflagrado outra operação com outros nomes novos, entendeu?

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Com relação a Diego, teve alguma acusação da

participação dele em organizações criminosas, ou seja, venda de entorpecente, a

não ser essa denúncia do pix, que ele passou o pix?

Testemunha
: Igual já respondido ao senhor né, é só nessa relação que a gente

conseguiu visualizar dele, só na relação do pix.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Com relação a essa transação do pix aí, você

conseguiu apurar quantas vezes que ele passou pix, ou se passou para uma pessoa

ou para mais pessoas?

Testemunha
: Doutor, de cabeça agora não vou lembrar a quantidade né, mas a

gente viu assim algumas transações dele né, e ele sempre era procurado pelo

Wallison
para emprestar sua conta lá ou às vezes cobrar alguma taxa para enviar

essa transação.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): No telefone do Diego você conseguiu apurar se ele

passava pix para outras pessoas que não era da organização criminosa? É uma parte

dele no comércio de fazer pix para todos que o procuravam ele lá?

Testemunha
: Doutor, o telefone do Diego, do Igor, do
Mamedes
, e do Cristiano,

nós não conseguimos ter acesso na delegacia né, porque estava bloqueado, então

foi caminhado direto para perícia técnica.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Alguém comentou com você que o Diego passava

pix para todas as pessoas que procurava ele ou só para organização?

Testemunha
: O que eu fiquei sabendo era só para a organização, até porque era o

que a gente
tava
investigando né. (...)

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): O Diego era funcionário do bar é isso?

Testemunha
: É do pai dele né, do irmão dele, sempre ficam ali no bar do Neto.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Eles eram funcionários do pai é isso?

Testemunha
: Não sei dizer, se é funcionário, se é dele, mas é da família deles,

então ele fica lá constantemente. A gente sempre via ele lá no bar.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): E a Amanda é a primeira vez que ela é acusada de

venda de entorpecente?

Testemunha
: As den
ú
ncias da Amanda que a gente vem apurando só nessa

operação.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Em outras diligências ela não chegou de ser presa

né?

Testemunha
: Não. Que eu me lembre não.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Primeira vez.

Testemunha
: Sim.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): O Diego também?

Testemunha
: O Diego não sei se ele já foi preso portando droga com a pessoa de

Nene
. Não sei se é ele ou se é o irmão dele entendeu. Teve uma oportunidade que
f
oi conduzido com entorpecente né.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): No momento da apreensão das armas do Diego, ele

comentou se essa arma e se aquele cigarro foi apreendido lá, se era do bar ou era

dele?

Testemunha
: Aí eu já não vou poder responder o senhor, porque quem fez a

operação na casa dele lá não foi eu, foi outra equipe, então cada alvo foi uma

equipe diferente. (...)

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela):
Juliomar
, você pode me dizer sobre a

participação da Camila nessa operação?

Testemunha
: Nessa operação né?

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Isso.

Testemunha
: A Camila, doutora, é uma espécie de pessoa bem voz ativa no grupo

entendeu, ela, acredito que também existia uma espécie de liderança né, visto que o

dinheiro arrecadado era passado para ela né, e ela repassava para o mano na conta

do Breno Nogueira de Sá, então foram valores bem grandes que foi feita essa

transferência em que a Camila né fazia o dinheiro, o
Wallison
arrecadava e ele

passava para ela passar, além dela ser lojista né, na venda de tráfico de droga.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Ah
tá
, na investigação vocês constataram que

ela também praticava venda?

Testemunha
: Exato, inclusive quando deflagrou a operação ela não foi presa aqui,

ela foi presa em Matupá, além da prisão ela ainda foi presa em flagrante com

grande quantidade de droga em Matupá.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Ok, e referente a essas transações do pix, como

que funcionava?

Testemunha
: Sempre o
Wallison
pedia a conta e mandava pra Camila e a Camila

mandava os valores para conta do Breno, inclusive como ela falou que tinha caixa

tem não conseguia valores altos, então tinha que esperar um certo momento para ir

mandando e fazendo essas transações, uma vez ela conversou com o
Wallison
que

o mano teria que mandar uma outra conta para repassar os valores devido à

quantidade de transações que já tinha sido feitas.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Mas era valor que ela recebia e repassava ou era

dinheiro dela que ela investia no tráfico?

Testemunha
: Eu acredito que era do tráfico que ia
pra
conta dela e ela fazia o pix.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Uma forma só de intermediação?

Testemunha
: Uma forma de usar a conta dela para passar
pro mano
, não sei se só

ela tinha a conta do mano, porque o
Wallison
não tinha pix, então usava a conta da

Camila para passar
pro
Mano.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): E em algum momento dessa operação ficou

evidenciado que a Camila usava do dinheiro dela para financiar o tráfico, para

apoiar o tráfico?

Testemunha
: Doutora, eu acredito que era dinheiro da droga mesmo, tipo, eles

passavam a quantidade de droga, recebia os valores vendidos e passava o dinheiro

da droga para ela repassar para a pessoa de cima. (...)

Defesa de Cristiano
(Dr. Carlos): Advogado: Eu
tô
pelo réu Cristiano Larson

Barcelos de Farias, e com relação a esse réu, houve durante a investigação, durante

os trabalhos policiais aí, algum flagrante, alguma apreensão de droga na posse dele

que ele estivesse transportando ou guardando ou vendendo?

Testemunha
: Nessa operação, eu acredito que não, porque não foi eu que fiz a

busca na casa dele entendeu, mas nessa operação acredito que não houve.

Defesa de Cristiano
(Dr. Carlos): Eu digo não só no dia da operação, eu digo

durante os trabalhos investigativos mesmo.

Testemunha
: A operação? Não lembro, mas acho que não. (...)

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Eu queria saber o seguinte, você disse aí que a

Dhilene
mantinha uma relação talvez amorosa ou de namoro com o
Wallison
né?

Testemunha
: Isso, com o
Wallison
.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): E aí ela foi incluída nos autos aí como

supostamente ela tinha realizado pix, você sabe dizer quantos pix ela realizou, se

ela sabia que a origem desse dinheiro que talvez
foi
feito esse pix era oriundo de

alguma coisa ilícita, você tem como especificar alguma coisa disso aí? Precisar isso

aí.

Testemunha
: Doutor, a
Dhilene
ela inclusive morava em frente à delegacia né, a

Dhilene
, na deflagração da operação ela morava
de
frente à delegacia, não sei o

tempo
de namoro que ela tinha com o
Wallison
, o que a gente conseguiu visualizar

é que o
Wallison
usava, igual eu falei, o
Wallison
não tinha conta pix entendeu,

então ele usava a conta das outras pessoas para fazer a transferência dos valores,

então nesse momento que ele relacionou a
Dhilene
ele começou usar a conta da

Dhilene
para fazer a transferência de valores, inclusive para guardar uma cesta

básica que veio do comando, a quantidade de pix realizado eu não consigo lembrar

agora, não consigo informar o senhor, mas que houve uma transferência e ela

confirmou no seu interrogatório.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Então você não sabe dizer quantas vezes?

Testemunha
: Isso, não sei dizer agora.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Em relação à cesta básica, ela guardou as cestas

básicas na residência dela, como é que foi isso
ai
?

Testemunha
: Isso, foi, no interrogatório dela ela ainda confirmou né, que o

Wallison
recebeu a cesta básica, inclusive teve uma conversa entre o
Wallison
e o

Igor sobre essas cestas básicas, e essas cestas básicas eram guardadas na casa da

Dhilene
, o que foi confirmado pela própria no seu interrogatório.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Entendi, mas além dessa cesta básica, foi

encontrado alguma coisa na casa de
Dhilene
além da cesta básica? Porque assim,

eu entendo que cesta básica não existe crime nisso aí, mas, de qualquer forma,

existia alguma coisa além de cesta básica que a
Dhilene
guardou na sua residência?

Drogas? Arma? Alguma coisa nesse sentido.

Testemunha
: Doutor, vale salientar que não foi encontrado cestas básicas na casa

da
Dhilene
, quando foi feita a operação na casa dela não foi encontrado nada com

ela entendeu, a gente visualizou conversas em que o
Wallison
pediu para ela

guardar as cestas básicas que seriam da facção e essas cestas básicas seriam

entregues à família dos presos, das pessoas que estavam presos de outras operações

né, que mora na cidade, foi perguntado a ela no interrogatório e ela confirmou os

fatos colaborando com a Justiça.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Outra coisa, na questão da
Dhilene
, ela possui alguma relação com o tráfico? Ela vendia droga, ela é usuária? No caso tem

alguma coisa que ligue ela? Tá em algum grupo de WhatsApp, existe alguma

conversa de WhatsApp diretamente da
Dhilene
com alguma outra pessoa a não ser

o próprio relacionamento amoroso dela? Existia alguma conversa paralela com o

tráfico sem ser da
Dhilene
com o próprio namorado a época?

Testemunha
: Não doutor, só essa relação entre eles aí.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Vocês tiveram acesso ao celular dela, foi

comprovado alguma coisa, como é que foi isso aí? Ela disponibilizou o celular para

poderem olhar, alguma coisa nesse sentido?

Testemunha
: Ela autorizou, só que como ela colaborou com a justiça, informou o

que a gente já tinha informações e na busca no celular dela não foi encontrado

nada, pois ela disse que os comprovantes haviam sido apagados né, mas no seu

interrogatório ela colaborou, falou o que aconteceu certinho, então ficamos

satisfeitos com a colaboração dela (...)

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): O senhor estava na residência do Igor no

momento da apreensão dele?

Testemunha
: Não, doutor, não
tava
não.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): O senhor sabe se os policiais civis foram até

lá ou a Polícia Militar fez a apreensão dele?

Testemunha
: Doutor, não recordo, mas foi uma operação conjunta Polícia Civil e

Polícia Militar, então não sei dizer quem foi.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): O senhor tem conhecimento se a Polícia

Militar da cidade de Marcelândia tem uma atuação um pouco agressiva com os

indiciados de tráfico?

Testemunha
: Doutor, não é de conhecimento nosso, assim, tem muitas denúncias

né que as pessoas aproveitam da custódia para fazer certas acusações, mas na

delegacia quando chega com preso não tem essa situação, já observei situação de

igual eu falei da custódia, de presos passar aqui achando que vai ser solto na

custódia falando que foi agredido certas coisas né, mas, não é de conhecimento da

Polícia Civil.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Mas o senhor não tem conhecimento então

que no momento da abordagem do Igor eles enforcaram ele com a sacola?

Testemunha
: Não, até porque eu não estava no local
e também
não vi o corpo de

delito dele né.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): O senhor sabe a quantidade de droga que foi

apreendida com ele no momento abordagem?

Testemunha
: Não sei dizer a quantidade também não doutor. (...)

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): A respeito da
Josane
, vulgo Josi, vocês

conseguiram apenas uma conversa entre ela e o
Wallison
, ou teve mais conversas?

Testemunha
: Da Josi, doutora, teve essa conversa dela diretamente com o

Wallison
, quando ela chama o
Wallison
para conversar e pergunta quanto
tá
o

valor da caixinha de pasta base na cidade né, aí o
Wallison
fala o valor, e ela fala

que é porque ofereceram para ela em Santa Helena né, porque ela
tava
em Santa

Helena né, uma quantidade de droga só que ela não queria toda aquela quantidade,

então ela chama o
Wallison
para fazer a venda de drogas junto com ele entendeu.

Então seria uma espécie de sociedade entre ambos, aí eles pedem para ficar só

entre os dois para não falar
pra
mais ninguém, conversa direta, porém ela é citada

em algumas conversas né, agora do Igor acho que com o
Wallison
ou com a outra

pessoa não recordo, que fala que ela tem que repassar um dinheiro para o Igor ou

para o
Wallison
não recordo certo, mas diretamente essa conversa dela com o

Wallison
.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): E sabe se após essa conversa ela chegou a

trazer essa droga de Santa Helena para Marcelândia?

Testemunha
: Não sei informar, doutora.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): Sabe se ela realmente chegou a receber esse

suposto entorpecente que ofereceram para ela lá em Santa Helena?

Testemunha
: Não sei, doutora.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): Vocês chegaram a fazer alguma diligência em

campo, campana, ou abordá-la, ver ela em ato de
mercância
?

Testemunha
: No caso dela, nós sentimos dificuldades até porque hora ela
tava
em

Marcelândia hora
tava
em Santa Helena né, e inclusive essa conversa houve

enquanto ela
tava
em Santa Helena, quando ela frequentava o local de trabalho lá,

então foi quando ela estava lá.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): No final da conversa ela e o
Wallison
ficaram

de combinar.

Testemunha
: De conversar.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): Sabe se eles chegaram a conversar

pessoalmente?

Testemunha
: Não sei dizer.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): Sabe se a
Josane
é usuária de drogas?

Testemunha
: Doutora, o que a gente tem de informação dela, igual eu disse para

promotora no início né, a gente tem informação que são pessoas que vende a venda

droga entendeu, e que fazem uso também.

Defesa de
Josane
(
Dra
Ana Maria): Mas você nunca chegou a vê-la em ato de

mercancia? São apenas essas duas conversas, uma que menciona que ela tem uma

dívida de droga de cem reais e a outra em que ela oferece eventual parceria, mas

que não sabe se chegou a se concretizar?

Testemunha
: Isso, nessa operação sim. (...)

Defesa de João Vitor
(Dr. George): Nos autos desse processo o João
tá
preso por

força de uma prisão preventiva, ele não foi preso em flagrante, a acusação baseada

no relatório da Polícia Civil dá conta de que, assim como
tá
na denúncia, que ele se

associou de forma estável e permanente para a venda de drogas aí na comarca de

Marcelândia, participando da facção comando vermelho, você pode me dizer o que

impediu no âmbito dessa operação a prisão em flagrante do João?

Testemunha
: Doutor, o que acontece, igual eu falei no início para a Promotora, a

gente já vinha investigando esses grupos de pessoas, monitorando na verdade, e

quando o
Wallison
foi preso a gente conseguiu elementos de provas junto ao seu

celular, o que confirmou o envolvimento do João Vitor, então a gente pediu busca

e apreensão, não sei quem cumpriu a busca dele, se encontrou alguma coisa, mas o

João Vitor já foi preso em flagrante sim antes da operação pelo crime de tráfico de

drogas,
na operação a gente conseguiu esses indícios de prova junto ao aparelho

apreendido do
Wallison
.

Defesa de João Vitor
(Dr. George): Além dessas conversas vocês tiveram acesso à

interceptação telefônica, a polícia não teve outros elementos que indiquem a

traficância, a associação para o tráfico de drogas em Marcelândia?

Testemunha
: Nessa operação, no decorrer da operação a gente não conseguiu

prender em flagrante né, era isso que o doutor queria saber? (...)

Defesa de João Vitor
(Dr. George):
Juliomar
, o que eu quero saber, que eu
tava
te

perguntando antes, é que assim, aqui nesse processo consta algumas conversas que,

segundo o Ministério Público, indicam que o João
tava
participando do tráfico de

drogas, essas informações pelo que você me disse, a Polícia Civil só teve acesso

por essas conversas? Não
haviam
outros elementos e investigações anteriores que

indicassem que ele
tava
participando de alguma forma da venda de drogas, você

confirma isso
pra
mim?

Testemunha
: Doutor, a gente já vinha monitorando esse grupo né, no tráfico de

drogas, a gente não conseguia pegar em flagrante devido à estratégia que eles usam

da quantidade de drogas, com a quebra do sigilo telefônico a gente conseguiu esses

elementos que confirmavam o envolvimento deles, nisso foi representado pela

operação, pela prisão, é isso que o senhor quer saber?

Defesa de João Vitor
(Dr. George): É, eu digo especificamente com relação ao

João, você já tinha outras informações?

Testemunha
: Tinha informações, mas não conseguia pegar ele em flagrante, nesse

tempo de operação e investigação, mas ele já foi preso anteriormente por tráfico de

drogas, não sei dizer se naquela época que ele foi preso se ele já participava desse

grupo.

Defesa de João Vitor
(Dr. George): Você disse, a Promotora fez questão de

destacar, que eles usam a estratégia de portar quantidades pequenas de drogas para

não caracterizar o tráfico, como que vocês fazem então para diferenciar quando

alguém é usuário e alguém é traficante?

Testemunha
: Então doutor, igual eu falo, a gente vem monitorando, a gente vem

fazendo uma espécie de relatório, as circunstâncias que ele é preso, tem

informantes também, então tem todo esse meio de responsabilizar a pessoa pelo crime que ele cometeu, não pelo que a gente acha.

Defesa de João Vitor
(Dr. George): De acordo com esses elementos, quais foram as

contribuições do João dentro da organização criminosa que ele
tá
sendo acusado?

Testemunha
: Tem conversa do João onde que ele ajuda o
Wallison
a pesar o

entorpecente, tem conversa do João com a Amanda que eles falam da venda do

entorpecente, de dinheiro que tem a receber, com usuário
por
o nome de Odair

entendeu, tem várias conversas que são indícios né, da traficância dele no crime de

drogas.

Defesa de João Vitor
(Dr. George):
Tá
, de acordo com as investigações você pode

afirmar que o João entregava ou recebia drogas de alguém no intuito de lucrar com

isso ou fazer alguma coleta?

Testemunha
: Sim, na perícia no celular ficou caracterizado essa prática. (...)

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides):
Juliomar
, com base no relatório investigativo da

Polícia Civil aí também com a interceptação telefônica, o Promotor ofereceu

denúncia em face ao
Kaique
, eu estou em defesa do
Kaique
, onde confirma ali na

denúncia que o
Kaique
seria o líder ou chefe, alguma coisa nesse sentido, dessa

equipe né que foi investigada aí, ainda dentro dessa denúncia, fala que esse
Kaique

seria supostamente o Menor Trem Bala, a minha pergunta é, como que vocês

chegaram à conclusão e confirmam no relatório e até durante o seu depoimento que

o
Kaique
é o Menor Trem Bala? Onde que vocês conseguiram chegar essa

informação?

Testemunha
: Doutora, eu vou ser bem sincero com a senhora, bem claro, igual eu

disse que a gente trabalha com informações, com investigação, com informantes, o

Kaique
a gente conseguiu chegar até a sua identificação por meio de pessoas que

estão dentro do crime, dentro de grupo aí de pessoas né, que veio colaborar com a

polícia de forma informante né, pra chegar à identificação do
Kaique
, eu não vou

citar o nome da pessoa porque pode tá colocando em risco essa pessoa, inclusive a

gente confirmou e chegou até nós o número do
Kaique
né, o telefone dele que a

gente conseguiu
identificar ele, e esse número foi repassado para nós, era o mesmo

número da conversa que tinha com o
Wallison
, e na foto do perfil aparecia a foto

do
Kaique
né, então foi um meio da gente identificar ele, que ele na época
tava

morando em Sinop, inclusive tinha saído,
tava
trabalhando acho que no Conselho

da Comunidade, algo nesse sentido assim, e depois ele foi preso acho que na zona

rural em Nova Canaã, então assim são coisas que as pessoas que tá nessa área aí

que passou a informação para nós, a gente já vinha buscando né informações a ele,

o que veio só concretizar junto com essas informações que foi passada à polícia.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Sim, a minha outra pergunta é, o senhor disse

que foi informantes, essas pessoas que fizeram essas informações são pessoas que

estão ligadas também ao crime, é isso?

Testemunha
: Algumas pessoas sim.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): A outra pergunta é, quando o
Kaique
foi preso ou

ainda durante a investigação, foi apreendido algum tipo de entorpecente com o

Kaique
ou algum aparelho telefônico que tenha sido periciado por vocês?

Testemunha
: Doutora, o
Kaique
é igual falei, o
Kaique
ele foi preso em Nova

Canaã né, por uma equipe de policiais de lá, então não sei se teve busca na casa

dele, como que foi, mas eu acredito que não, porque não chegou ao meu

conhecimento né.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): O senhor também citou durante o seu

depoimento o envolvimento de um suposto MC, esse MC poderia talvez
tá
usando

alguma coisa
pra
poder chegar ao
Kaique
de alguma forma ou o senhor não teria

essa informação?

Testemunha
: Então, com o MC, doutora, a gente não quis bater muito na tecla

porque foi uma conversa de um grupo que cita o nome dele né, e pede para

ninguém citar o nome dele entendeu, mas assim, a gente não pode confirmar né,

então a gente acredita que essa ordem vem dele para o
Kaique
, para o
Kaique

repassar para o
Wallison
né, igual é feito né nas outras investigações que a gente

tem acesso, consegue descobrir. (...) É igual as investigações que a gente vem

tendo feito entendeu, a ordem parte de alguém do presídio, que utiliza uma pessoa

que
tá
solta e essa comanda uma outra pessoa dentro da cidade.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Entendi, e o senhor acredita que esse MC teria

essa ligação direta com o
Kaique
ou isso seria só suposição?

Testemunha
: Então, isso eu não posso afirmar porque a gente não conseguiu

elementos. (...)

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Só em relação ao Luiz Elias, qual o

conhecimento que o senhor tem a respeito da participação dele?

Testemunha
: Doutor, o Elias configurou-se no relatório né, que ele era um dos

lojistas né, pra fazer a venda de drogas, onde inclusive parece que agora assim que

a gente viu no final agora, no último relatório parece que ele já tinha abandonado o

grupo e estaria só pagando o que devia né, mas no primeiro relatório constou sim o

envolvimento dele com o grupo para fazer a venda de entorpecentes, inclusive no

último relatório constava uma dívida dele né, com a liderança aí no que tange à

venda de drogas. (...)

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Vocês conseguiram apurar o local que era essa

lojinha dele que ele fazia o tráfico?

Testemunha
: Doutor, assim, fala lojinha porque são eles né, eles que são os

cadastros né, não que tem um tipo assim um local.

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Ah, não tem um local?

Testemunha
: Não, são as pessoas.

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Nesta operação vocês chegaram a produzir

outros elementos? Por exemplo, tiraram fotos ou é só decorrente das conversas de

WhatsApp?

Testemunha
: Igual eu falei para o senhor né, a gente já vinha
monitorando eles
, só

que devido à estratégia utilizada para ele a gente não conseguiu nada de flagrante

essas coisas né, o que colaborou bastante na investigação foi essa quebra de sigilo

telefônico.

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Ele mexia com essa parte do pix, você sabe?

Testemunha
: Não, Doutor, não visualizamos essa parte dele aí, desse movimento

dele. (...)

Juíza
: Mas, aí o senhor menciona, doutores, eu só vou aproveitar porque se eu

deixar lá para o final né, como são muito acusados, antes de passar palavra para

Doutora Cristiane, só aproveitando aqui então essa sua fala que você fala que
você

já estavam

monitorando, mas apenas com a quebra de dados vocês conseguiram

mais elementos, mas como que era esse monitoramento? Porque o Advogado

perguntou né, vocês faziam campana ou eram informações que vinham de usuários,

de algum informante, como que era esse monitoramento em relação ao Luiz Elias?

Testemunha
: Doutora, primeiro chega as informações né, chega de informações

das pessoas que estão fazendo o tráfico, e a gente começa a monitorar o movimento

deles, porque assim doutora, aqui em Marcelândia têm os locais que são próprios

assim usados para fazer essa venda de droga entendeu, a gente até faz campana,

entendeu, só que a gente não consegue fazer a prisão em flagrante, o que acontece,

as ruas em Marcelândia são compridas entendeu, e assim, a gente tem uma

dificuldade com veículo essas coisas entendeu, às vezes a gente utiliza até veículo

nosso para fazer esse tipo de campana, só que, por ser só a gente na cidade assim

de policiais, então eles já até conhece quais são os veículos policiais entendeu, e

quando é viatura, como as ruas são ruas grandes, então eles já observa de longe, a

gente até tenta fazer, só que pegar em flagrante é, e quando pega são quantidades

poucas
.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Eu estou pelo senhor Rogério Santos da Silva,

eu gostaria que o senhor me respondesse se o senhor participou da diligência que

cominou com a prisão do senhor Rogério?

Testemunha
: Sim, doutora, na residência do Rogério foi eu e minha equipe que

cumprimos a ordem contra ele.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): O senhor pode me relatar se nessa ocorrência

foi encontrado algum tipo de droga, algum tipo de entorpecente?

Testemunha
: Não, doutora, nenhuma.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Foi encontrado dinheiro?

Testemunha
: Também não.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Algum recibo de pix, algum comprovante?

Testemunha
: Tinha comprovante, mas eu acho que era do serviço dele, aí a gente

não apreendeu.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane):
Juliomar
, o Rogério na sua declaração à

Promotoria, o senhor alega que o Rogério ele não pertencia a esse grupo

supostamente associado ao tráfico, que ele não fazia parte, que o Rogério ele teria

envolvimento somente com o senhor
Wallison
e o senhor
Werik
, o senhor confirma

essa informação?

Testemunha
: Isso, só quero acrescentar aí que conversa com a Amanda também que eu tinha esquecido, ele tem uma conversa com a Amanda também, que o

Werik
e o
Wallison
eles foram presos né, eles conversam sobre essa prisão deles

em que o Rogério pede para Amanda providenciar um advogado, que assim como

eles fazem, e
pra
avisar os meninos
pra
não ser citado o nome dele né, que o nome

dele não podia ser citado.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): O senhor sabe precisar por que que ele não

queria que o nome dele fosse citado?

Testemunha
: Doutora, acredito que a pessoa não quer ter seu nome citado para não

ser descoberto né, inclusive quando o
Wallison
e o irmão dele foram conduzidos

para delegacia, foi preso uma moto, uma XTZ né, onde o Rogério compareceu até

a delegacia trazendo um funcionário dele né, para se passar como se fosse o dono

da moto, que o funcionário teria pegado a moto dizendo, alegando que teria pegado

a moto escondido dele para comprar droga do
Wallison
né, contudo, essa versão

dele caiu por terra quando a gente teve acesso às conversas e mostrou que quem

entregou a moto para o
Werik
foi o próprio Rogério né, e nessa conversa que ele

tem com Amanda ele fala que ia mandar um funcionário dele de nome Douglas

para assumir essa situação aí.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Essa moto era propriedade do Rogério? Foi

averiguado se essa a moto era de propriedade dele?

Testemunha
: Não está no nome dele, entendeu, não está no nome dele, inclusive

ele veio algumas vezes aqui para tentar retirar a moto e orientei ele a fazer um

pedido né, quando a gente não tinha acesso à perícia do celular, acreditando na

versão dele que o funcionário dele teria pegado a droga sem autorização dele,

contudo, foi orientado ele fazer o pedido né junto autoridade policial para retirar a

moto ou algo nesse sentido né, contudo, o mesmo não fez e logo com a quebra do

sigilo ficou comprovado que essa moto foi passada para o
Werik
né pelo próprio

Rogério, onde os mesmos tinham conversas sobre transações de droga.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Essa quebra do sigilo que o senhor se refere,

com apreensão do Senhor Rogério foi apreendido um celular LG azul, consta no

relatório de investigação, o senhor sabe precisar se esse celular foi periciado, se foi

feito perícia técnica nesse celular do Rogério? (...)

Testemunha
: Doutora, do Rogério acredito que não foi encontrado nada no celular

dele, essas conversas que eu relato para senhora é referente se não for do celular do

Wallison
é do celular da Amanda, do Rogério não foi encontrado nada nesse

sentido.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): No seu depoimento à Promotoria o senhor

alega que o senhor não sabe se essa troca de entorpecentes entre o
Wallison
e o

Rogério, se ela foi para venda, que o senhor não teria informação sobre essa

questão da venda, e que não sabe precisar se era para os dois em relação a eles

serem usuários, o senhor confirma essa informação?

Testemunha
: Isso Doutora, o que acontece, houve essa transação de drogas entre

eles, do Rogério mandar, o
Wallison
primeiro perguntar se o Rogério tinha droga

né, e o Rogério fala que não podia soltar droga para ele sem autorização da ordem

de cima, mas que ia mandar uma quantidade de droga para o
Wallison
, aí igual eu

falei para Promotora, não sei dizer se essa droga que ele mandou se foi pro
Wallison
comercializar ou se foi pro
Wallison
usar.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Ah sim.

Testemunha
: Aí tem também a conversa dele de droga com o
Werik
, que a mesma

situação, não sei se foi
pro

Werik
usar ou se foi
pra
comercializar.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): O senhor sabe se o celular do
Werik
que foi

realizado o relatório preliminar, foi juntado a perícia técnica dele?

Testemunha
: A preliminar eu acredito que foi, agora a técnica eu não sei ainda se,

acredito que já teve, mas não posso afirmar à senhora.

Defesa de Rogério
(Dra. Cristiane): Na denúncia do Ministério Público consta que

o Rogério, armazenava, distribuía e vendia os entorpecentes, durante as suas

investigações, as campanas que foram realizadas, vocês tiveram acesso ou

presenciaram, tiveram alguma prova exata, robusta, que pudesse associar o Rogério

a armazenar e vender essas drogas na cidade de Marcelândia?

Testemunha
: Doutora, o Rogério a gente teve conhecimento nessa situação, a gente

não tinha conhecimento dele antes, então nessa situação que a gente teve

conhecimento do Rogério, e aí teve toda essa situação da moto apreendida, da

conversa dele com o
Wallison
, com o
Werik
, e com a Amanda, fora isso a gente

não tinha conhecimento dele, por isso eu acredito que ele não tinha envolvimento

nesse grupo, porque esse grupo que a gente cita, essa equipe aí, a gente já tinha

conhecimento e já monitorava eles, o Rogério não era de nosso conhecimento. (...)

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Eu represento nessa ação penal os interesses do

réu
Wallison
Ferreira Melo, vulgo Bebê, ele foi denunciado pelo Ministério

Público em tese pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o

tráfico de drogas com a causa de aumento de pena prevista pela participação de

menor de idade. Para não ser repetitivo nas perguntas e até para gente imprimir

uma celeridade delas, eu vou fazer suas próprias declarações ao Ministério Público

e aos demais colegas advogados, e por consequência eu faço a pergunta

objetivamente ao que eu preciso. O senhor relatou ao Ministério Público do Estado

de Mato Grosso que é a primeira vez que foi sondado e caiu na mira da

investigação da Polícia Civil a suposta participação do
Wallison
nessa suposta

prática de crimes, ele até então não estava na mira investigativa da Polícia Civil, aí

eu lhe pergunto, como que ele apareceu na mira da Polícia Civil em relação à

prática desses crimes?

Testemunha
: Doutor, o que acontece, o
Wallison
eu não tinha conhecimento dele

por ter vindo da cidade de Peixoto de Azevedo, então eu, policial civil aqui não

tinha conhecimento, a gente já vinha monitorando esse grupo, pra mim foi até uma

surpresa dele tá liderando esse grupo aí né, até porque tem pessoas aí tá mais

tempo, que a gente vem monitorando na organização aí no grupo deles né, aí eu

não sei dizer pro senhor qual foi o método que foi utilizado para dar essa liderança

para ele né, até porque eu não tinha conhecimento dele né, a gente tem que ser

sincero, não tinha conhecimento dele nesse esse movimento né, sabia que tinha

várias pessoas né, mas quem vai poder informar melhor... eu não tinha

conhecimento mas quem vai poder informar melhor o senhor é a polícia militar que

tá constantemente na rua né, mas então do
Wallison
é
isso que eu falei e reafirmo

né, e quando a gente descobriu, a gente descobriu ele liderando um grupo grande de pessoas né, não sei qual foi o método utilizado para ele exercer essa liderança,

inclusive assim ele ficou até um tempo depois ele foi brecado de tudo porque não

conseguiu lidar com tamanha responsabilidade que
tava
envolvendo o tráfico de

droga, a movimentação de dinheiro, que foi repassado para o Igor.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Certo, no que consistia seu
Juliomar
essa

liderança do
Wallison
nesse grupo?

Testemunha
: Doutor é uma espécie de gerente né, então tudo, a droga vinha para

ele né, então toda droga ele tinha que repassar a droga né, anotar, fazer anotações

né, ele ficava responsável pela cidade, então só poderia vender droga do crime

organizado e se a pessoa, esse grupo, alguém cometesse alguma infração que não

fosse de acordo com o estatuto do crime organizado, o
Wallison
juntamente com

outras pessoas era responsável para tá acionando lideranças superiores para estar

aplicando a certa disciplina, inclusive tem um caso do Elias, tem um caso aí e não

sei o que aconteceu que envolve uma menor né referente a uma festa, e essa menor

seria talvez namorada do
Werik
, em que alegam que o Elias teriam teria bebido e

teria feito algo contra essa menor entendeu, e ficou do
Wallison
apurar essa prática,

essa conduta do Elias pra estar informando a liderança de cima e ele tá aplicando a

devida sanção ao Elias, ainda tem mais que o
Wallison
mantém contato com um

indivíduo lá em Sinop, vulgo Nego Drama de Sinop, que o Nego Drama chega até

ele por mensagem perguntando da situação né que
tava
acontecendo em

Marcelândia, que se já tinha tomado alguma providência. O Igor também cobra o

Wallison
, se o
Wallison
tinha tomado uma providência referente a esse fato, para

informar o mano lá de cima que queria explicação, então ele exercia essa espécie

de liderança entendeu, tudo que acontecia na cidade referente ao crime, ele que

tinha que
tá
dando as ordens né, recebia
as ordem
e tinha que estar repassando, o

dinheiro da lojinha ele que recebia entendeu, e passava essa quantidade de valores

para liderar superior.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro):
Tá
, seu
Juliomar
, o senhor tem quantos anos de

policial civil?

Testemunha
: Sete anos.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Com a sua experiência nesses sete anos de Polícia

Civil, investigador, é comum, num desdobramento de operações dessa magnitude,

alguém assumir uma liderança sem sequer ser visto ou estar na mira da Polícia

Civil anteriormente?

Testemunha
: Doutor, acredito que sim, porque para pessoa entrar numa liderança

dessa ele já deve estar no crime né, eles não vão dar a liderança
pra
uma pessoa

que não tenha nem envolvimento com o crime organizado né, talvez aqui em

Marcelândia nós não tinha conhecimento, mas como ele veio de Peixoto ou de

outro lugar entendeu, pode ser que ele lá já podia estar praticando algo nesse

sentido né, eu tenho que falar que aqui Marcelândia eu não tinha conhecimento né.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Outra questão, seu
Juliomar
, importante,

efetivamente, também pela sua experiência, o
Wallison
ele praticou algum ato de

traficância nessa operação?

Testemunha
: Doutor, assim, eu tenho que falar com base no que a gente viu no

relatório, entendeu, tudo começou com a prisão em flagrante dele, por porte de droga, que foi preso pela PM em flagrante por droga, ele e o irmão dele entendeu,

então devido à prisão dele foi apreendido droga, foi apreendido aparelho celular, na

oportunidade da prisão dele foi dada liberdade provisória para ele entendeu, e

solicitada quebra, essa quebra veio reforçar né já a prisão dele em flagrante, do

envolvimento na prática de droga, e colaborar na liderança que ele
tava
exercendo

entendeu.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Por isso que eu perguntei, preciso só entender e

fazer essa distinção de eventualmente líder, gerente ou traficante,
pra
gente fazer

essa distinção, na sua concepção, na sua inteligência e experiência, ele praticava

atos de traficância ou liderança, gestor, líder?

Testemunha
: Ah sim, as
duas doutor
, o líder ele também faz a traficância, ele tem a

lojinha dele também, porque eles pagam a lojinha para vender a droga e eles fazem

a famosa peita, que é as pessoas que são batizadas ao comando. Então o
Wallison

ele fazia a venda de entorpecente e ele exercia essa liderança, lembrando que o

Wallison

deixou a liderança tem um tempo, que aí o superior dele brecou ele

porque ele
tava
com problema na relação de controlar os negócios deles entendeu.

Foi
ai
que tiraram o
Wallison
, brecaram ele e botaram o Igor, que já era um braço

direito e já fazia a guarda de entorpecentes.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Aparentemente nessa investigação, nesse caso em

específico, ele não foi preso em flagrante delito, ele foi preso por meio de uma

representação da autoridade policial, se ele realmente praticava esses atos de

traficância que você falou, inclusive acrescentou que paralelamente ele era líder,

você sabe por qual motivo ele não foi preso em flagrante diante
dessas substanciais

provas que você relatou?

Testemunha
: É isso que eu falo pro senhor, ele foi preso em flagrante, antes da

operação entendeu, no início eu digo, eles utilizam da estratégia de carregar poucos

entorpecentes, pra quando for pego em flagrante se passar por usuário, mas eles

foram presos em flagrante, o
Wallison
e o irmão dele, nesse flagrante, passou pela

custódia, foi feito o flagrante dele, lavrou o flagrante, passou pela custódia, a Juíza

entendendo naquele momento deu liberdade provisória para ele com algumas

medidas cautelares, a autoridade requisitou a quebra do sigilo no telefone dele, já

acreditando no envolvimento dele, porque foi preso em flagrante já no B.O PM

relatando os fatos, com a autorização da quebra, configurou, comprovou que

realmente ele fazia o tráfico e configurou a liderança dele, então a gente já

monitorava ele de tráfico né, a PM, porque pegou em flagrante, e como vendedor,

não sabia dessa liderança dele, eu particularmente não sabia, com essa quebra só

veio configurar essa liderança dele, então ele foi preso vendendo drogas, foi pego

em flagrante.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Sim, mas é isso que eu
tô
querendo dizer, ele foi

preso em flagrante em outro procedimento.

Testemunha
: Isso.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Nesse procedimento que nós estamos discutindo,

ele não foi preso em flagrante, ele somente foi preso por meio de uma

representação da autoridade policial.

Testemunha
: Exato.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Que fez com base nesse material colido pela

polícia, posteriormente, nesse caso, foi feito alguma campana, alguma diligência

para atestar a viabilidade dessa prova de ato de traficância?

Testemunha
: O senhor fala depois que ele foi preso em flagrante? Já na quebra de

sigilo o senhor fala?

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Isso, nesse processo.

Testemunha
: Não doutor, pela parte da Polícia Civil a gente ficou na questão dessa

quebra, porque foi uma coisa bem grande né, e a gente sem efetivo, então a gente

não conseguia fazer duas coisas entendeu, então a gente já
tava
conseguindo

elementos suficientes do envolvimento dele.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Então pelo que você disse, só
para,

o
senhor tem

conhecimento se ele tem família, mora aqui em Marcelândia ou não?

Testemunha
: Doutor, quando ele veio pra cá ele veio com o irmão dele entendeu,

ficaram um tempo morando aqui, o irmão dele agora depois que ele foi preso foi

embora, a mãe dele morava aqui, a mãe dele entendeu, aí parece que ele vinha de

vez em quando em Marcelândia, talvez por isso eu não tinha conhecimento dele né,

ele morava em Peixoto, hoje ele não tem família aqui, porque a mãe dele também

não... acho que até quando ele foi preso, a mãe dele já não morava mais aqui, já

morava em Peixoto. Inclusive quando ele foi preso, ele falou que ia embora, voltar

para Peixoto, entendeu? Só que estava aqui de novo. (...)”

Por sua vez, o Policial Militar
Clóvis Machado
, ressaltou a união
das polícia militar e civil
no combate ao tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia
-MT
e
minudenciou a forma de atuação dos integrantes do grupo desmantelado pela operação Trem Bala,
contando detalhadamente
como as forças de segurança montaram o mapa criminal do município, identificando os responsáveis pela disseminação de substâncias psicoativas naquel
a cidade
.

Por oportuno, transcreve-se o depoimento da referida testemunha, tal como consta na sentença, depoimento que se encontra disponível na mídia digital acostada à id.
154506918
e ss.
Vejamos:

“(...)
Promotora
: Machado, vocês já tinham conhecimento a respeito dessas

pessoas daqui denunciadas com envolvimento com tráfico aqui em Marcelândia?

Testemunha
: Sim, tínhamos, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, diferente

de muitos municípios existe aqui uma união entre as forças de segurança pública

né, aonde em apoio as duas com frequência realizam operações aí, trabalhos com

intenção principalmente de enxugar o tráfico de entorpecente no nosso município,

na ocasião, nessa operação, foi deflagrado, inicialmente com a investigação

iniciada pela polícia civil e apoiada pela polícia militar, depois de desarticular

vários outros modos de organização novamente o crime veio a se estruturar né,

inicialmente informações aí de que o vulgo MC e o Matemático são presos que

estão a princípio identificados aí no presídio em Rondonópolis, que ainda até hoje

predomina aqui como chefes que destinam a droga para nosso município né, com a

desarticulação nas outras operações, acabaram colocando o
Kaique
que é o K2, e

também conhecido, denominado como acho que é Menor do Trem Bala, um

negócio assim, esse
Kaique
a princípio ele estava em Sinop né, e então vinha as

determinações pra ele e ele colocou na cidade aqui como gerente da cidade ele

tinha colocado o Bebê, que é o
Wallison
, e na época eu não me recordo agora

quem que era o outro disciplina, mas o Bebê estava à frente e aí a droga chegava e

eles cadastrava a lojinha. Vale ressaltar que como a facção criminosa predominante

hoje na nossa região é o Comando Vermelho, acaba que todos os que vendem

droga, eles tem que por obrigação abrir a lojinha e fazer um cadastro, e

mensalmente ele tem que pagar um valor x, que varia de cem a cento e cinquenta

reais pra poder então tá realizando a venda do entorpecente, então nessa hierarquia,

vinha a voz da cadeia pro
Kaique
, e o
Kaique
destinava as ordens aqui
proWalisson
, Bebê, não vou falar nome porque a gente conhece mais por vulgo né.

Promotora
: Então o
Wallison
era o responsável por receber essa droga e fazer a

distribuição?

Testemunha
: Isso, na realidade ele fazia essa parte, ele recebia o entorpecente né,

quando não recebia a gente tinha informação que ele destinava algumas pessoas

pra
ir buscar, como a gente já deu bote no Igor, assim,
nas fiscalização
tentamos

pegar a Amanda por duas vezes, é, na época era menor o Balão, o apelido dele.

Promotora
: É o João Vitor?

Testemunha
: João Vitor, isso, ele dando risada ali. Aí o que acontece, a gente

tentou por várias vezes, mas a forma com que eles se organizavam de cuidar o

quartel, cuidar a polícia civil, cuidar até no trecho se a viatura ia fazer batida, eles

tinham um ponto estratégico aonde pegava telefone então ligavam os cara vinha,

acaba vindo sem nada e deixava pra resgatar a droga numa segunda oportunidade,

e dessa maneira foi montado a estratégia da polícia com a intenção de combater

realmente o crime de tráfico de entorpecente né, conforme eu falei, do pessoal que

está aí, havia algumas denúncias de que a Débora né, a Maninha, que encontra-se

presa agora eu acho que nessa última operação, juntamente com o rapaz que

faleceu aqui, estariam vendendo uma droga nessa época que ela não era do

comando vermelho, eles estavam vendendo droga clandestina, inclusive veio dois

rapazes pro nosso município aonde a gente conseguiu abordar eles, eles foram

conduzidos, posteriormente pra responder
o
processo foram soltos, e depois de

soltos eles vieram a princípio pra nossa cidade,
segundo as denúncias acabaram

dando oportunidade pra Maninha e pra Débora pra elas começarem a vender droga

pro comando vermelho e acabaram a princípio ceifando a vida de um rapaz aqui

com vários disparos de arma de fogo. Então realmente essa operação trem bala se

deu pelo apelido a princípio como o gerente da aqui era o
Kaique
, que inclusive a

informação que recebemos é que ele também estava cabritando vendendo uma

droga que não era do comando, repassando pra nosso município também droga que

não era do comando, inclusive a informação é de que o sapateiro havia decretado

ele, motivo esse que antes mesmo de ser deflagrado a operação ele já tinha fugido

de Sinop pra Canaã do Norte temendo que a represália em cima dele além de

vender a droga do comando estaria vendendo droga que não era do comando

vermelho, então dessa maneira se estruturou aqui esse pessoal, vinha do MC, do

Matemático a droga chegava até o
Kaique
, o
Kaique
por sua vez entrava em

contato com o Bebê e o Bebê, ele destinava algumas pessoas que estão no meio,

que pagam a lojinha pra então tá indo buscar o entorpecente, e quando chegava pra

nossa cidade eles escondiam no mato. Vale ressaltar que o gerente e o disciplina

né, no caso o gerente era o Bebê e o disciplina era o Igor, vulgo caveira, esse

disciplina e o gerente, o disciplina fazia o que, a função dele, além de vender

droga, quando existia uma dívida, quando existia alguma mancada vamos dizer

assim, por parte de usuários ou até por parte de pessoas que estavam no meio do

tráfico, quem cobrava isso aí era o Igor através de sequestro, eles pegavam a

pessoa levava pro mato e acabava ali de alguma maneira severa aplicando a

disciplina na pessoa. (...)

Promotora
: Machado, você falou que a droga vinha pelo
Kaique
, o
Wallison
era o

gerente que recebia, então vou perguntar um por um e você vai falando. A Camila,

qual que era a participação dela nessa operação? Vamos nos ater a essa operação.

Testemunha
: A informação que a gente tinha como eu falei, eu não posso falar o

que foi investigado pela polícia civil até mesmo porque eu não participei da

investigação, eu posso falar das informações da polícia militar, alimentando vocês

pra
uma decisão. Então o que acontece, a Camila ela também tinha lojinha aberta,

vendia entorpecentes segundo as informações, abordagens de usuários que a gente

fazia com frequência nas ruas
e também
segundo as denúncias ela tinha a

responsabilidade do recolhe do dinheiro.

Promotora
: Certo, como que é feito esse recolhimento? Ela pegava das pessoas que

compravam a droga
pra
revender na lojinha?

Testemunha
: Então, a princípio como que funciona, eles têm data, têm data
pra

chegar
a
droga, têm data
pra
vender a droga e têm um determinado dia
aonde

começa o recolhe, eles têm que ir em todas as lojinhas pegar o dinheiro e fazendo

os depósitos
pra
quem é de direito, no caso o
Kaique
né.

Promotora
: Certo, então ela exercia essa função? Recolher
pra
re
a
bastecer.

Testemunha
: Isso, além da lojinha tinha a função do recolhe.

Promotora
: Você sabe como que ela fazia esse repasse do dinheiro para o
Kaique
?

Testemunha
: A gente tinha informação que eles, é, assim, por várias vezes eu

presenciei ela indo na lotérica, então assim, não só ela como a menor também que

eles utilizavam muito a menor, agora é maior, mas era menor a Larissa, eles

utilizavam muito ela pra ir lá na lotérica, como eu já visualizei eles indo na

lotérica, mas acaba dificultando o trabalho da polícia, porque a gente não tinha

policial feminina para abordar, pra fazer a busca nem de droga e nem de outra

situação ilícita, então acabava dificultando, e o outro meio que eles utilizavam, eu

conheço ele por Neto, que é lá do bar do Neto, não sei o nome dele.

Promotora
: É o Diego.

Testemunha
: Isso, Diego, eles iam até o Diego entendeu, e o Diego acabava

utilizando da conta dele
pra
fazer os repasses através de pix, transferências, enfim.

Promotora
: Em relação ao Diego, já que o senhor falou sobre o Diego, o que era

mais que ele era envolvido, o que era mais que ele fazia nessa operação?

Testemunha
: Então, até
aonde
nós como policiais militares é, a gente pode chegar,

a função dele justamente era essa parte aí finança, de auxiliar eles na parte

financeira né.

Promotora
: Tem que repassar o dinheiro para o chefe?

Testemunha
: Isso, até onde nós como policiais militares conseguimos chegar na

informação.

Promotora
:
Tá
, o Igor Caveira o senhor já falou que ele era
o disciplina
, ele

também era um dos responsáveis por ir pegar a droga, o
Wallison
às vezes

mandava ele ir lá e quem mais que o senhor tinha conhecimento?

Testemunha
: Então, o Igor e o Bebê foi assim, o Bebê era como se for o gerente

daqui da cidade e o Igor era o disciplina, a droga, na realidade não só a droga mas

qualquer outro tipo de crime não pode acontecer se não tiver a ciência e

autorização dos dois, a droga vinha pra cidade, o gerente mandava a droga pro

Igor, o Igor tinha que fazer uma filmagem do local aonde ia ser enterrado a droga e

mandar pro
Kaique
, o que acontece, se desse algum problema, a polícia pegasse

eles, o cara lá ia saber onde a droga
tava
escondido dificultando assim a perca do

material, que é o prejuízo maior, então o que acontece, com um problema que deu

entre o
Kaique
e o Bebê que teve um desacerto entre eles aí né, por conta de umas

mancadas no crime que o Bebê deu, o Igor assumiu a gerência, ele fazia aquilo que

era pro Bebê fazer, no caso o Igor né, que antes de cair do comando vamos dizer

assim, era o que o Bebê fazia, ele pegava a droga tem os lojistas, cada lojista

recebe dez gramas, na tabela do comando vermelho entre trezentos e trezentos e

cinquenta reais, e pra revender pros usuários ele vendia cem reais a grama, ou seja,

dez grama eles faturavam mil reais, descontava os trezentos, trezentos e cinquenta,

era o lucro que eles tinham aí quase que diário do entorpecente, então essa missão

ficou pro Igor, de distribuir o entorpecente pros lojistas, acabava a droga por

exemplo do Balão, o Balão entrava em contato com o Igor, o Igor ia no mocó

preparava as dez gramas e trazia novamente pra ser comercializado aí pelas

lojinhas.

Promotora
: Entendi, em relação ao João Vitor que é o Balão, o Luiz Elias, a

Amanda, o Cristiano e o
Mamedes
que é o Fabinho, eles eram lojistas?

Testemunha
: Sim, era lojista, no mundo do crime vamos dizer aqui, na base

hierarquia era essa que eu desenhei, era o MC e o matemático vinha pro
Kaique
, do

Kaique
distribuía a responsabilidade então como gerência pro Bebê e a disciplina

pro Igor, e aí deles a hora que chegasse a droga aqui aí era distribuída, separada,

pesada e distribuída pros outros lojistas né, aí vale ressaltar como eu disse, existe

alguns lojistas que tinham outras funções, como a Amanda, como a Camila, como

a menor Larissa que é casada com o Igor, que inclusive por várias abordagens,

fiscalizações, a gente abordava depois o povo chegava em nós ‘vocês não pegou

porque o Igor colocava a Larissa pra carregar droga’, que era menor, então isso aí

dificultava muito o serviço policial aqui no nosso município.

Promotora
: Entendi, em relação ao Rogério que é o Coroa?

Testemunha
: O Rogério, se não me falha a memória, o Rogério ele veio trabalhar

com obras aqui, em uma das abordagens a gente acabou pegando uma moto se não

me falha a memória, que
tava
com o irmão do Bebê, e eu não me recordo agora se

foi pego entorpecente, mas enfim, ele foi lá na delegacia, procurou militar, e o fato

dele ter procurado a militar e a maneira com que ele falou, acabou chamando a

atenção da polícia, a gente voltando as abordagens e fiscalização em cima dele,

tendo em vista que a maneira com que ele falou com nós chamou a atenção da

polícia, é um tirocínio policial, e aí através da excelente investigação feita pela

polícia civil, acabou culminando aí, concretizando aquilo que a gente havia

desenhado sobre o mapa criminal aqui da nossa cidade, que ele era uma das

pessoas que fornecia entorpecente aqui, não só aqui, mas informações que ele

também lá no Camping Club, se não me falha a memória em Sinop também

distribuía droga.

Promotora
:
Tá
, e a Débora,
Josane
e
Dhilene
?

Testemunha
: A
Josane
e
Dhilene
, a
Dhilene
na realidade ela era a esposa do Bebê

ou namorada do Bebê, e a gente recebeu informações que ela também auxiliava

nessa parte financeira, recebemos informações que na casa dela o pessoal guardava

entorpecente, bem como cestas básicas, o comando vermelho hoje, ele tá não só no

nosso município em todos os municípios ele tá entrando no meio da sociedade mais

carente trazendo cestas básicas, e a princípio as cestas básicas algumas vezes

vieram e ficaram na posse dela, inclusive na última, durante a operação lá assim

que eles foram presos, a gente conseguiu pegar algumas cestas básicas que ainda

foram lá na casa do Igor, tendo em vista que a
Dhilene
logo depois da operação

perdeu contato com o Bebê.

Promotora
: Certo, a
Josane
e a Débora?

Testemunha
: Então, a Débora como eu falei, ela tinha lojinha aberta, no início a

gente tinha informações que ela já havia sido presa no Mato Grosso do Sul, enfim,

a gente tinha informação que ela estaria vendendo entorpecente clandestino, vulgo

cabrito, isso aí logo depois que a gente fez abordagem nos dois suspeitos que

romperam a tornozeleira de fora e vieram pra nosso município, eles relataram pra

polícia que eles vieram pra organizar o crime aqui porque não era só pessoas que

estavam pagando as lojinhas estavam vendendo droga, aí foi quando eles citaram a

Débora, a Maninha e o rapaz que faleceu aqui, inclusive eles falaram que

sequestraram elas, levaram pro mato e lá deram a oportunidade pra elas, pra

começarem a vender droga pro comando vermelho, isso foram palavras ditas pelos

dois suspeitos que foram encaminhados para a delegacia, então logo depois dessa

prensa então a Débora iniciou, assim, começou os trabalhos junto com o comando

vermelho conforme a fala do próprio rapaz que foi conduzido pra delegacia.

Promotora
: E a
Josane
?

Testemunha
: A
Josane
ela é conhecida se não me falha a memória, como filha do

Cobra, é assim que ela é conhecida, ela tem como referência a
Josane
filha do

Cobra, ou parente do Cobra, algo assim, ela é usuária entendeu, porém, ela pagava

a lojinha dela, ela pegava mercadoria fazia o corre, o que é esse corre, ela fazia a

venda
pra
ela poder usar.

Promotora
: Entendi, Machado você sabe se o
Kaique
, o
Wallison
, a Camila, o Igor,

a Amanda, o Cristiano, eles se utilizavam de menores
pra
praticar o tráfico aqui?

Testemunha
: Então, conforme eu falei, os menores que tinha na época que é o

conhecimento da polícia militar eles utilizavam tá sempre aonde
tava
a Amanda,

tava
a Larissa,
tava
a
Poy
, sempre
tava
a patotinha deles, as meninas ficavam num

canto e os meninos ficavam tudo no outro, de maneira que, porque é mais ou

menos assim, o comando vermelho, as lojinhas, eles tem pontos pra vender droga

né, então eles utilizam de pontos estratégicos, tinha sim menores né, sendo usados

pra fazer o comércio de entorpecente, agora o que a gente conseguiu identificar foi

a Larissa, que ela era principal por ser menor e por ser feminino né, que não tinha

como a polícia tá atuando pra fiscalizar, abordar e revistar.

Promotora
: E em relação ao
Werik
? Que é o irmão do
Wallison
né, do vulgo Bebê.

Testemunha
: Então, o
Werik
, isso, tem esse detalhe porque é tanta gente que a

gente não consegue, inclusive o
Werik
, ele já foi conduzido eu mesmo já conduzi

ele várias vezes pra delegacia, o
Werik
ele morava junto com o Bebê né, então por

várias vezes que a gente entrava na residência, inclusive algumas das vezes que a

gente acabou entrando e pegando entorpecente acaba que o menor assumia a

autoria do crime e ficava sempre livre, na verdade os dois quando era menor até o

próprio João Vitor, era só o
Werik
e o João Vitor que andava junto pra cima e pra

baixo né, aí o João Vitor ficou maior de idade e o
Werik
seguiu, como eu sempre

falo em pontos estratégicos, cada um tem um ponto pra vender, eles não pode

vender no mesmo local né, ficava as meninas no bar do Neto, o
Werik
junto com o

balão na maioria das vezes no
Aricem
e o Cristiano, tinha o Cristiano Larsson e os

menino ficava perto da pracinha aonde a Amanda ficava também na praça perto da

casa dela, eles ficavam tudo em pontos estratégicos e divididos, porque no próprio

cadastro do comando vermelho na lojinha eles tem o endereço especifico pra eles

venderem o entorpecente.

Promotora
: Entendi, você tem conhecimento a respeito de grupo no WhatsApp? No

qual eles dão as coordenadas e como vai ser feita a venda da droga, dão orientações

sobre o trabalho da polícia
pra
dificultar essa questão de apreensão da droga?

Testemunha
: Essa questão do acesso do aparelho telefônico ficou mais com a

polícia civil mesmo, lógico a gente tinha informações através de colaboradores né,

que passavam
pra
gente algumas informações precisas a respeito da movimentação

do grupo, porém, o acesso geral
pra
responder melhor essa pergunta aí a polícia

civil seria mais
certo
. (...)

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Então
tá
bom. Machado você conhece a Amanda

há bastante tempo aqui na cidade?

Testemunha
: Conheço a Amanda desde
da
época que ela morava em Analândia,

conhecia assim não de amizade, de saber que morava lá.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Correto, você conhece a família dela?

Testemunha
: Conheço. (...)

Defesa de Amanda
: Quando, é, você diz que conheceu ela em Analândia, em

Analândia ela já fazia o tráfico de droga Machado?

Testemunha
: É como eu falei
pro
senhor, eu não posso é, o senhor falou tempo de

conhecimento né, meu conhecimento é desde que ela morava em Analândia, mas

nem polícia eu não era, quando eu cheguei aqui na cidade
há cinco anos atrás
,

aproximadamente aí, ela não mexia com entorpecente, aí acabou se envolvendo

com o pessoal errado, pegou gosto pela coisa.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Então antes ela não fazia o tráfico de

entorpecente?

Testemunha
: Não, antes não.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Correto, e o Diego? Você
conhece ele
?

Testemunha
: Eu sei quem é também. (...)

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Nesse trabalho que vocês fizeram aí junto com a

polícia civil, essa investigação, nós temos que tirar algumas dúvidas que são coisas

relevantes pra facilitar a doutora no julgamento de cada um, com relação
o
Diego é

o seguinte, o Diego ele trabalha no bar do pai dele da mãe dele, e a acusação é que

ele estava fazendo operações financeiras em favor da organização, muito bem, organização criminosa, no caso específico do Diego ele passava esses pix
pras

pessoas, você sabe informar se além desse pix que ele passava pra organização, se

ele passava pra mais pessoas na cidade quando alguém procurava ele passou um

pix? Porque é natural se chegar num comercinho ‘passa um pix pra mim?’ passo

ué, aí ‘a tal obrigado’ obrigado não você
tem
pagar a taxa porque o banco cobra,

você tem que pagar uma taxa também aqui tal. Você sabe a respeito disso se ele

passava
pra
mais pessoas a não ser dessa forma que
tá
sendo acusado?

Testemunha
: Doutor, nessa situação de pix fica até meio ruim, eu falei
pro
senhor,

porque foi uma linha de investigação feita pela polícia civil né.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Correto.

Testemunha
:
Pra

mim
falar sobre o pix eu posso falar
pro
senhor, são abordagens

que a polícia militar faz, limitadas informações nesse caso aí,
aonde
só recebíamos

essa
apontação
de que o financeiro chegava, levava até ele, pedia com que ele

fizesse os depósitos, agora não sei se eles levavam em mãos o dinheiro
pra
ele,
pra

ele fazer as transferências
pra
no caso
pro

Kaique
, enfim, então eu não posso

responder isso aí
pro
senhor, ficaria melhor a polícia civil.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Agora com relação saber, que ele tinha

conhecimento que até pessoas participar de uma organização criminosa você

também não sabe responder né?
Pelo o
que entendi.

Testemunha
: Da organização criminosa que ele, é como eu falei
pro
senhor, eu só

não sei como que o dinheiro chegava até na conta dele né, a informação que a

gente tinha é que era feito o recolhe do dinheiro, esse recolhe ia
pra
mão dele e ele

fazia os pix
pra
pessoa, agora não sei se ia todo o dinheiro ou parcial, é uma

informação limitada e quem pode responder
pro
senhor é a polícia civil.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
):
Tá
, tratando-se de organização criminosa são várias

pessoas que tem acesso aos recursos financeiros, e
pelo o
que parece nos laudos,

parece que só foi uma pessoa que passou, que pedia aí
pra
passar, então você tem

conhecimento quantas dessas pessoas que procurava ele
pra
fazer esse repasse

financeiro?

Testemunha
: Não tenho, é como eu falei
pro
senhor, isso aí ficou mais a cargo da

polícia civil mesmo, que foi um trabalho de investigação, eu não posso afirmar
pro

senhor quantas pessoas procurava, o que eu posso dizer
pro
senhor é que todos

esses que estão presentes na sala diariamente são vistos e abordados lá naquele bar.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Muito bem, esse bar que você fala que é o bar do

neto, é isso? Esse bar tipo, como é esse bar? Lá é o centro da criminalidade? É isso

que você quer dizer que eu não entendi direito.

Testemunha
: Não, na realidade eu quero dizer que a cidade ela é mapeada em

alguns pontos estratégicos mantido pelo crime pra comercialização de

entorpecentes né, o bar do Neto, o bar do
Aricem
, o campo Milton Soares, a praça

do Vila Esperança, são pontos utilizados pela organização criminosa entendeu,

aonde qualquer usuário da cidade vai nesses pontos específicos né, tanto você vai

no fundo do bar do neto hoje fazer uma abordagem lá, lá no fundo o que tem de

papelote de entorpecente não é
brincadeira, lógico com a prisão deles agora você

passa lá, eu acho que esse mês eu não realizei nenhuma abordagem lá porque não

fica mais ninguém lá.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Você conhece o Neto?

Testemunha
: Eu sei quem é ele.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Você conhece a esposa dele?

Testemunha
: Pode ser que se eu
ver
a foto dela eu conheça, mas não tenho

conhecimento.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Desde que as investigações foram feitas você

percebeu assim o Neto que é o dono do bar, a esposa dele que é a dona do bar que

trabalha lá, eles também têm suspeita de envolvimento de tráfico?

Testemunha
: Olha, o que eu posso falar
pro
senhor é assim, denúncia chega muitas

pra
nós, não do tráfico, a denúncia que tem é que várias situações que eram

roubadas, furtadas na cidade era ali no bar que eles vendiam, fato esse que foi

repassado informações pra Polícia Civil
pra
que fizessem investigações
pra

distribuir a culpa a cada um, aí eu não sei como que ficou o andamento lá.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Correto, você viu algum, apesar que você não

participou dessa investigação da Polícia Civil, mas conversando com algum

policial, mesmo com
Juliomar
, com outras pessoas da cidade, teve algum

comentário que chegou a seu conhecimento se o Diego fazia parte dessa

organização criminosa?

Testemunha
: Do Diego, do dinheiro, da arma de fogo, da balança de precisão que

foi pega com ele?

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Não, de vender entorpecente?

Testemunha
: É como eu falei
pro
senhor de vender entorpecente não, a informação

que a gente tinha era a respeito da missão dele na parte financeira.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): De passar pix ne?

Testemunha
: É, se o dinheiro que foi preso com ele, a arma e a balança de precisão

aí ficou a cargo da Polícia Civil levantar essas informações. (...)

Testemunha
: Justamente, o que eu falei
pro
senhor é que o bar é um dos pontos

críticos da polícia, da segurança pública aqui, é isso que eu falo
pro
senhor, o que

eu não posso afirmar é que a balança de precisão e o dinheiro que foi encontrado

na casa dele e arma de fogo era
pra
ser utilizado
pro
tráfico de droga e a Polícia

Civil corresponder. Foi pego na casa dele, dinheiro trocado, balança de precisão e

arma de fogo né.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): E com relação à Amanda, você falou que conhecia

ela há bastante tempo e
etc
, tudo bem, você sabe me informar há quanto tempo que

ela
tava
nessa organização criminosa?

Testemunha
: Eu acredito, eu vou falar pro senhor que começou surgir o nome da

Amanda uma operação antes da operação trem bala, ela começou como, apontando

pra gente que ela era usuária inicialmente né, quando ela começou, ela é usuária de

maconha e aí o pessoal começou a utilizar dela como feminina né, pra tá levando

entorpecente pros locais aí, dificultando a ação policial, foi assim, a princípio ela

iniciou, engrenou no meio do mundo do crime, começou como usuária, começou se

envolver com os meninos, os meninos pregaram acredito uma falsa sensação de

poder na cabeça dela que ela não soube controlar e acabou se envolvendo de tal

maneira que começou a trabalhar fielmente pro comando vermelho.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): No caso você falou que conhece bastante a família

dela, que conhecia ela há muito tempo, então quer dizer que foi a primeira vez que

ela participou do tráfico de entorpecente, foi a primeira vez?

Testemunha
: É, na realidade desde o início que eu estou aqui em Marcelândia, foi

uma operação antes da do trem bala que começou a surgir o nome dela no meio
da

ruas
entre os usuários e que se estendeu aí até o final dessa operação.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Você está em Marcelândia há quanto tempo?

Testemunha
: Cerca de quatro anos e meio.

Defesa de Amanda
(Dr.
Jadeir
): Você sabe se foi encontrado algum entorpecente

na casa dela? Você se recorda se foi encontrado entorpecente com a Amanda

alguma vez? Ou nesse dia da prisão mesmo?

Testemunha
: Não me recordo. Eu acredito que... não me recordo, não fui eu que fui

cumprir a ordem lá na casa dela.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): E com o Diego? Foi encontrado algum entorpecente

na casa dele?

Testemunha
: Também não fui eu que fui lá. Mas no meu conhecimento foi balança

de precisão, dinheiro e uma arma de fogo e vários aparelhos telefônicos.

Defesa de Diego
(Dr.
Jadeir
): Entorpecente não?

Testemunha
: Que eu me recordo não. Como eu falei
pro
senhor, não foi minha

guarnição que participou da prisão dele. (...)

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Machado, em relação à Camila, você falou que

ela tinha a lojinha e que ela vendia droga, é isso mesmo?

Testemunha
: É, segundo as denúncias que a gente vinha levantando a Polícia

Militar, através da abordagem, de colaboradores, a gente identificou sim que a

Camila, ela tinha a lojinha habilitada, fazia o comércio no nosso município, bem

como as informações davam conta que ela fazia o recolhe do dinheiro.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Tudo isso através de denúncia ou durante esse

tempo teve alguma operação em que ela foi presa?

Testemunha
: Desde que eu
tô
aqui eu acredito que em todas as operações que foi

executada pela Polícia Militar em todas elas ela
tava
. Inclusive na última operação,

não sei foi nessa ou se foi na outra que ela saiu da cidade a gente
pegou ela
em

Matupá com vários entorpecentes numa residência lá.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Sim, mas eu falo referente a essa operação trem

bala, que foi no ano passado de junho até mais ou menos ali setembro final do ano.

Nesse tempo ela foi presa alguma vez com droga ou vocês só tiveram denúncias?

Testemunha
: Então, eu não vou saber data exata, eu sei que por várias vezes eu

conduzi ela

pra
delegacia com entorpecente.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): Ok, aí você não sabe dizer se.

Testemunha
: Agora data não, agora quanto às operações, em todas que foram

executadas aqui em Marcelândia ela
tá
no meio.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): É porque esse processo é do tempo, desse

processo né, as outras ela responde, ou já respondeu por esses crimes, essa é

referente só a esse prazo. Referente ao recolhimento de dinheiro, qual que era as

informações que chegaram até vocês sobre a Camila?

Testemunha
: As informações que chegavam pra nós, inclusive de pessoas que eram

abordadas e que estavam no meio do crime de que a responsável pelo recolhe, um

das responsáveis era a Camila né, como ela já
tava
há mais tempo no crime o

pessoal acabou passando essa função pra ela onde ela fazia todo o recolhimento,

como eu falei, eu presenciei por várias vezes ela no final da tarde em lotérica, a

Larissa que andava sempre as duas junto, como ela já respondia a Larissa por ser

menor andava acompanhando ela e a Amanda sempre, então por várias vezes ela e

a Larissa, a gente visualizava em frente à lotérica ou se não sempre ali conversando

com Neto, então isso aí levava o entendimento da polícia que as denúncias que

estavam chegando realmente tinha fundamentos, porque as informações se

ligavam.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela):
Tá
, e esse dinheiro era referente à venda das

drogas do pessoal de Marcelândia que era repassado
pra
outras pessoas ou era

dinheiro da Camila que ela financiava o tráfico em Marcelândia?

Testemunha
: Não, como eu falei na base hierárquica da facção criminosa aqui,

nessa época além da lojinha aberta ela tinha também a missão do recolhe, o que é

esse recolhe, é você ir em todas as lojinhas ou todos os lojistas tem que ir e passar

o dinheiro numa determinada data pra pagar mercadoria pra então poder ser

liberada outra mercadoria né, aí se alguém não pagasse é como eu falei, daí entrava

o disciplina pra cobrar, mas a priori quem recebia era a Camila, aí a Camila ou

depositava na lotérica ou ia até o Neto, passava pra ele não sei se em dinheiro,

depositava na conta, não sei, eu sei que ele fazia os pix, a informação que a gente

tinha as denúncias que chegava pra Polícia Militar, repassado pra Polícia Civil para

que pudessem apurar.

Defesa de Camila
(Dra. Gabriela): É porque um dos crimes que ela
tá
sendo

denunciada é de financiar o tráfico, por isso que eu perguntei se você tinha o

conhecimento disso, de ela estar financiando, porque
essas movimentações é

referente ao pagamento né, segundo você
tá
falando, mas o fato dela financiar você

tem algum conhecimento sobre isso?

Testemunha
: Então, aí é como eu falei, essa parte aí ficou muito mais a

investigação da Polícia Civil, como eu falei eu como policial militar, a gente é

muito limitado nas

informações, a gente tem as informações que a gente consegue

durante abordagem,
fiscalização, e o que chegava pra nós realmente era o que, que

ela tinha a lojinha aberta né, que além da lojinha aberta, vender entorpecente ela

também fazia o recolhe do dinheiro, e esse recolhe do dinheiro com frequência ela

era vista ou em lotérica era com a Larissa ou no bar do neto.

Defesa de Debora
(Dra. Gabriela): Ok, agora em relação à Débora, você tem

informação de que ela chegou a ser presa com droga ou só também denúncias e

esse pessoal que relatou
pra
você?

Testemunha
: No contexto geral a Débora, ela estava em condicional por tráfico de

entorpecente, ela rodou indo buscar uma quantia grande de entorpecente, se não me

falhe a memória em Mato Grosso do Sul, quando chegou novamente na cidade

houve rumores, como a gente começou a saber da Débora, quando eu consegui

abordar dois rapazes que vieram de fora, que é o Léo e o, é o menor e o Léo, eu

não lembro o nome deles agora, um eu sei que é Léo, eles
tinha
rompido a

tornozeleira e vieram aqui pra cidade justamente pra pegar os cabrito né, o que que

é cabrito, eram pessoas que estavam vendendo droga e não estavam pagando a

taxinha
, e quem que passava essas informações, os lojistas passava as informações

pro disciplina, pro gerente ia pro
Kaique
, e o
Kaique
mandava o povo descer pra

então corrigir esse pessoal aí. Foi quando surgiu o nome da Débora, a gente já

sabia que ela estava envolvida no crime pela prisão que ela havia sido presa no

Mato Grosso do Sul né, trazendo uma quantia muito grande de entorpecente a

princípio do Paraguai pra nossa região, e aí o rapaz durante a prisão, que eu fiz a

prisão porque eles tinham rompido a tornozeleira, afirmou, não sei colocou no

depoimento, mas em entrevista eles falou ‘não,
nois
não viemos dar trabalho pra

vocês não, ao contrário,
nois
viemos é corrigir aqui o crime, porque a Débora, a

Maninha e o
Dudé
’, que infelizmente faleceu, ‘estão vendendo droga em desacordo

com o comando vermelho, eles tão vendendo uma droga cabrita’, e aí ele afirmou

que ele pegou a Maninha e a Débora e levaram pro mato, e que na conversa lá que

a hora que eles leva pro mato tem que ligar na chamada de vídeo tem que entrar o

Kaique
, tem que entrar o gerente, o disciplina, tem que entrar os cara da cadeia,

tudo pra ver o que eles vão resolver ali, se vai bater, se vai matar, enfim, e aí deram

a oportunidade pra Débora e pra Maninha a começar a vender droga pro comando

vermelho, foi então quando começou a intensificar as fiscalizações também não só

em cima da Débora mas também em cima da Maninha, foi assim que surgiu o

nome dela no nosso município aqui.

Defesa de Débora
(Dra. Gabriela): Mas ela não foi presa em momento algum com

droga?

Testemunha
: Olha, eu também não foi eu.

Defesa de Débora
(Dra. Gabriela): Fora essa do Mato Grosso do Sul. Não, eu falo

assim, pela rotina sua da Polícia Militar né.

Testemunha
: Não,
pra
mim não.

Defesa de Débora
(Dra. Gabriela): Isso.

Testemunha
: Não fui eu que fui cumprir a ordem lá na casa dela, não sei o que foi

encontrado.

Defesa de
Mamedes
(Dra. Gabriela): Agora em relação ao
Mamedes
, que eu

estou

representando a doutora Kelly, você já recebeu alguma denúncia na PM, sobre o

Mamedes
estar traficando?

Testemunha
: Várias, inclusive já foi feita várias abordagens no
Mamedes
, se não

me falha a memória em uma outra situação até foi eu quem conduzi ele e o, acho

que é sobrinho dele, o William, em uma situação que ele respondeu em liberdade, e

aí novamente na operação passada a gente tinha muitas informações dele mas não

conseguimos acredito que através também das investigações dificultou muito de

conseguir algo que comprovasse a participação dele, caso que nessa outra

investigação trem bala a Polícia Civil teve sucesso aí em conseguir elementos pra

qualificar ele no crime do tráfico de entorpecente.

Defesa de
Mamedes
(Dra. Gabriela): Mas o senhor, é, você já fez abordagens em

que ele foi encontrado com droga?

Testemunha
: Já.

Defesa de
Mamedes
(Dra. Gabriela): Já?

Testemunha
: Eu acredito até que eu
levei ele
preso numa época, ele e esse William

que eu falei.

Defesa de
Mamedes
(Dra. Gabriela): E você sabe dizer se ele é usuário de drogas?

Testemunha
: Eu nunca vi, e nunca nem ouvi falar.

Defesa de
Mamedes
(Dra. Gabriela): E daí nesse caso ele tinha a lojinha também?

Testemunha
: Então, foi até bom perguntar isso aí, a informação é o que, parece que

o desacerto que deu entre o Bebê e o
Kaique
, um dos problemas que fez com que o

Kaique
tirasse o Bebê de gerente e passasse toda a atribuição do controle da droga

pro Igor, uma delas foi o
Mamedes
, que eu não sei qual o motivo, o
Mamedes

segundo informação, ele
tava
brecado de vender droga, e o Bebê foi lá e soltou

droga pra ele vender, e aí foi quando deu esse desacerto aí, um dos né, desacerto

entre o
Kaique
e o
Wallison
Bebê. (...)

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Tudo bem. Machado eu notei que você trouxe

bastante informação nos autos aí, informações até que não constam na denúncia,

não constam em relação
o
que o policial civil que participou da investigação e que

trouxe aos autos a investigação informou, no sentido do que, eu quero te fazer uma

pergunta, você participou das investigações, você teve acesso às investigações, aos

autos anteriormente às prisões?

Testemunha
: Não, o que eu falo pro senhor é o seguinte, porque que existe algumas

informações que eu tenho e a Polícia Civil às vezes não tem ou ele fala algo e eu

falo outro, eu sou limitado às informações que eu consigo capturar na rua e ele tem

a parte de investigação dele, então existe muitas coisas que
agente
adquire na rua,

informações da rua inclusive de próprias pessoas aí que estão ligadas ao crime que

às vezes o cara fala pra Polícia Militar mas não coloca no papel na polícia civil.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Entendi.

Testemunha
: Então como eu não tenho acesso às investigações, eu não sei o que

ele falou ou deixou de falar, eu não participei.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Entendi, mas é por isso que eu quero te perguntar,

porque foi perguntado ao policial civil, esqueci o nome dele agora, mas foi

perguntado em relação a como eu
to
patrocinando a defesa da
Dhilene
, então

assim, foi perguntado ao policial civil qual que era a participação da
Dhilene
, se

tinha alguma participação, ele deixou bem claro que a
Dhilene
não tinha

participação nenhuma, ela apenas realizou um ou dois pix pelo o que eu entendi e

pelo o que eu li da própria denúncia, e que posteriormente teria sido guardado

algumas cestas básicas na residência dela, mas o senhor trouxe uma informação de

que talvez ou que foram guardadas drogas na casa dela, essa informação não consta

na denúncia, essa informação foi perguntado ao policial ele falou que não tem nas

conversas nenhuma conversa de que a
Dhilene
teria guardado em sua residência

droga, mesmo porque ela mora em frente à delegacia, se entendeu, então eu queria

saber quando que o senhor chegou nessa informação de que a
Dhilene
teria

guardado droga na residência dela?

Testemunha
: Então, na realidade é como eu falei pro senhor, as investigações dele

eu não tenho acesso né, o que ele tem acesso são algumas informações que a gente

acaba contribuindo para as investigações, a
Dhilene
nem sempre morou em frente à

delegacia, ela tinha uma outra residência se não me falhe a memória no Vila

Esperança, e como eu falei pro senhor, pessoas do grupo deles que eu não posso

citar nome, porque se eu citar nome aqui nenhum de nós pode se responsabilizar

pela vida deles que estão aí né.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Com certeza.

Testemunha
: Mas no meio deles ali tem o pessoal que fala né, tem dez.

Defesa de
Dhilene
(Dr. Pablo): Mas essa informação que o senhor trouxe aos autos

aí Machado, em relação dela ter guardado droga, essa informação foi repassada

formalmente pra Polícia Civil? Porque assim, você falar que ela teria guardado

droga dá induzir que ela guardou droga, então assim a promotora pode

posteriormente, acredito que não pelo fato de não
tá
descrito na denúncia isso aí,

mas quando você fala que ela talvez
guardou
droga ou que ela guardou droga na

residência sem que essa informação tenha postado aos autos formalmente eu

acredito que essa informação não deva prevalecer, mas eu queria saber como que

você chegou a isso? Não precisa falar nome, você diz até por questão de segurança

das outras pessoas, mas eu queria saber como é que você chegou nisso e se você

posteriormente formalizou isso nos seus autos ou no seu boletim de ocorrência

quando você confeccionou o boletim de ocorrência se você confeccionou que havia

drogas guardada na residência da
Dhilene
, mesmo
porque os policiais disse que

foram até a casa dela e não
foram
encontrado nada, nem mesmo as cestas básicas

que posteriormente foi dito que havia na casa dela, tanto é que ela cooperou

falando que realmente guardou cesta básica, mas assim eu queria saber em relação

a droga, porque assim, essa informação não está nos autos, e eu notei que o senhor

falou aí, eu queria saber como que o senhor chegou nessa conclusão ou se o senhor

formalizou isso no próprio boletim de ocorrência confeccionado pelo senhor.

Testemunha
: Pra eu formalizar meu boletim de ocorrência eu tenho que pegar a

droga né, pra eu formalizar, a gente trabalha com inteligência, a gente recebe

informação, trabalha a informação pra ver a veracidade, no momento oportuno,

lógico resguardando dentro da legalidade a guarnição, se a gente conseguir lograr

êxito em fazer o
adentramento
, localizar o entorpecente, a gente acaba fazendo o

boletim de ocorrência formalizando a denúncia, fato que não aconteceu, não

tivemos esse fator oportunidade, mas a pergunta que foi dada era qual era a

participação, o que tá formalizado eu não sei, porque eu não tenho acesso aos

autos, eu posso falar o meu serviço como policial militar, as informações que eu

pego na rua, alimentar aqui todos os senhores, tanto pra defesa tanto pra acusação,

o que eu sei dentro da verdade, eu
tô
com compromisso pra falar a verdade. (...)

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Senhor Machado eu estou defendendo aqui o

Igor, e com relação à sua atuação como policial militar, queria que o senhor

esclarecesse de maneira resumida a atividade do Igor.

Testemunha
: O Igor o senhor fala vulgo Caveira?

Defesa de Igor
: Isso.

Testemunha
: Tá, o Igor é como eu falei pro senhor, a gente há muito tempo, antes

até dessa operação, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, com frequência

recebia denúncias do Igor estar praticando o crime de tráfico de entorpecente no

nosso município, vale ressaltar novamente que é uma pergunta frequente né ‘mas

foi pego droga?’, a dificuldade que a polícia tem de pegar droga principalmente

deles, é porque eles tinham pontos estratégicos que eles visualizavam a viatura

muito antes da viatura chegar até eles, isso dificultava muito o trabalho da polícia

militar, por algumas vezes eu já abordei ele né, não só ele como sempre o grupo

deles fechado, e a gente eu acredito que eu já conduzi ele pra delegacia, mas a

droga a informação que a gente tinha qual que era, eles ficavam nesse ponto

estratégico sem droga nenhuma, o usuário chegava dava o dinheiro pra eles, eles

pegavam, mandavam um menor no caso ele utilizava da Larissa né, inclusive os

próprios usuários quando abordados e pessoas que estão ali no meio deles falou

‘
ceis
nunca vão prender, porque vocês vão nele e a droga sempre fica com a

Larissa’ então isso aí atrapalhou muito o serviço como polícia militar, por isso que

a gente passava informações, como eu falei pra Polícia Civil fazer as investigações,

acaba que durante as abordagens da Polícia Militar identificamos que o
Wallison
,

vulgo Bebê, era o gerente aqui o final de Marcelândia, o Igor era o disciplina né,

ele tinha a função de corrigir, além de vender droga que ele tinha a lojinha aberta,

ele tinha a função de corrigir os erros aí, cobrar dívida de usuário, corrigir mancada

dos cara, enfim, essa era a função dele, depois que teve o desentendimento entre o

Wallison
com o
Kaique
, um dos desentendimentos foi por conta do
Mamedes

entendeu, porque o
Wallison
soltou a droga pro
Mamedes
vender ser a autorização

do
Kaique
, o Igor acabou acumulando as duas funções, como gerente e disciplina,

essa era a função dele.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Entendi, então no caso havia só esses

indícios, agora materialidade, apreensão com ele, com a Larissa nunca houve?

Testemunha
: É, com a Larissa a dificuldade era muito grande, não tinha policial

feminina. (...) Agora o Igor algumas vezes eu
conduzi ele

pra
delegacia.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Mas nunca havia drogas com ele?

Testemunha
:
Grande quantias
não, porque a gente já tinha informação do modus

operandis
, eles deixam a droga, ó tanto que aqui em Marcelândia toda a droga que

a gente acha é enterrada no mato.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Sim, sim. Oficial, eu vou fazer uma pergunta

aqui, muito mais até em relação a outros processos em que houve denúncias
e

também
a família, testemunhas vieram falar comigo a respeito de talvez uma

perseguição da polícia militar com parte do Igor, o senhor tem conhecimento

disso?

Testemunha
: Na realidade, a Polícia Militar, eu vou dizer como policial militar, nós

não perseguimos as pessoas, nós perseguimos o crime, certo?

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Sim, houve alguma agressão física por parte

dos policiais militares na abordagem do Igor? O senhor estava lá?

Testemunha
: Eu nunca presenciei.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Sim, o senhor não estava na abordagem dele?

Testemunha
: Eu posso dizer
pro
senhor que várias vezes quem abordou o Igor foi

eu.

Defesa de Igor (Dr. João Guilherme): Sim, é que chegou ao nosso conhecimento de

que no momento da abordagem, depois dele estar rendido e ter sido agredido, foi

colocado aquela famosa sacola na cabeça, um enforcamento igual
no tropa
de elite

e talvez só cessou ali, as pessoas até acreditavam que ele seria morto naquela hora,

que só cessou quando os jornalistas chegaram ao local, o senhor tem conhecimento

desses fatos?

Testemunha
: Não tenho conhecimento, tanto que ele foi ouvido na delegacia, foi

feito exame de corpo de delito, foi passado por vários setores e isso aí na minha

realidade, no meu entendimento é uma maneira. (...)

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme): Não é só meu dever é minha obrigação,

chegam os fatos
pra
gente e a gente tem que levar e só acabo. Nessa abordagem lá,

vocês apreenderam alguma coisa com ele de grande quantidade? O senhor lembra?

O senhor se recorda?

Testemunha
: Não me recordo, até foi eu, como eu ia falar, foi eu mesmo que

cumpri a ordem de busca na residência dele, eu que peguei ele, eu que algemei, eu

que conduzi
pra
delegacia.

Defesa de Igor
(Dr. João Guilherme):
Tá
, então o senhor não se recorda se havia lá

alguma quantidade nessa oportunidade que ele foi detido? Que agora ele se

encontra preso.

Testemunha
: Não, a princípio não foi localizado nenhum ilícito, como eu falei, eles

não deixam nada de cima, tudo é enterrado, é só mediante pedido. (...)

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): A respeito da
Josane
, da suposta participação

dela o senhor comentou que havia informações de que ela, além de ser usuária de

drogas, tinha lojinha, é isso?

Testemunha
: Isso, a
Josane
como eu falei ela é conhecida aqui como filha do

Cobra, parente do Cobra, é assim como eu
conheci ela
desde que eu cheguei aqui

né, e desde que eu cheguei aqui eu sempre tive conhecimento de que ela usava

entorpecente, a pasta base de cocaína, então
aonde
ela entrou nessa operação?

Entrou que os usuários que a gente abordava né, tinha como ponto de venda, como

eu

falei todas as lojinhas, cada lojinha aberta ela tem um endereço e essa pessoa

pode vender só nesse endereço, certo, a informação que tinha é que vendia na

residência dela, então o que acontece, a polícia começou a intensificar e percebeu

que realmente o fluxo de pessoas ali próximo à residência dela de pessoas

conhecidas como usuário era grande, o problema é a dificuldade durante a

abordagem como eu falei, são pontos estratégicos tanto o traficante quanto o

usuário consegue ver o acesso da polícia muito antes, então a gente acabava

abordando, os usuários relatavam pra nós entendeu, e o que chegava ao nosso

conhecimento é que o que, que o corre da droga que ela fazia e tinha que ser

através, ela tinha que se associar a eles, pagando a
taxinha
né pra poder vender a

droga, mas ela vendia pra poder consumir.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): Então em algumas dessas abordagens há

supostos usuários que saiam ali próximo da residência dela o usuário confirmou ter

adquirido entorpecente com ela?

Testemunha
: Então, se eu tivesse
pego
entorpecente ela
taria
presa né, porque eles

relataram que ali era uma boca de fumo, que ali era a
Josane
que ficava, essas

informações que a gente tinha e tudo que a gente recebia como a gente não tinha

como dar um passo à frente prender ela sem flagrante ou algo nesse sentido, então

a gente repassava pra Polícia Civil que eles faziam a investigação e aí que

culminou na prisão dela também.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): Então vocês recebiam essas supostas

denúncias chegaram a efetivar
campanas
mas não lograram êxito na apreensão de

entorpecente ou abordagem de usuários na posse de entorpecentes?

Testemunha
: Na realidade, campana a gente não fazia, a gente faz abordagem e

fiscalizações né, nós não temos efetivo aqui pra
campanar
e nem podemos ficar

campanando
próximo a residência.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): E fizeram fiscalizações próximo à residência

dela?

Testemunha
: Várias abordagens, não foi só uma não, meu serviço eu incomodo

todo mundo é como eu falei, falaram em perseguição, eu não persigo a pessoa eu

persigo o crime, onde tem crime eu vou
tá
todo dia em cima.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): E dessas várias abordagens então nunca

resultou em apreensão de entorpecente?

Testemunha
: Não, até mesmo porque ela é
feminino
e eu não podia nem revistar

ela né, já encontrei ela em vários locais, em frente residência, na lateral de

residência, em frente beija flor, mas não tem como eu revistar ela. (...)

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): Em supostos usuários que teriam adquirido

com ela também não?

Testemunha
: Não, abordar a gente aborda, vê usuário você aborda, todo mundo

conhece todo mundo né, então no geral a polícia do Brasil é assim, cada seu

município, cada seu estado, enfim, os polícia sabe quem vende droga, sabe quem

usa, e aí o policial faz o trabalho correto, acaba incomodando mesmo, entendeu,

que é o que eu faço aqui, eu abordo e aí entrevisto todas as pessoas que abordo, se

perguntar pra cada um desses que tão aí, todos eles foram abordados, todos eles

foram aconselhados, se cada um deles escutasse o que eu falei eles não estavam aí.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria):
Tá
, e a
Josane
residia aqui em Marcelândia?

Testemunha
: Ela tem residência na Rua Beija Flor se não me falhe a memória, aí

ela também trabalha garota de programa, ela vai pra Santa Helena, volta, vai pra

Santa Helena, volta.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): Então vocês
encontravam ela
facilmente em

Marcelândia?

Testemunha
: Toda hora, principalmente com tornozeleira, utilizando tornozeleira,

tanto no bar da baixinha, no bailão do
eskinão
, no
aricem
, fora de horário

descumprindo totalmente a determinação da ordem judicial.

Defesa de
Josane
(Dra. Ana Maria): Segundo, conforme o doutor Paulo disse né, o

policial
Juliomar
ele não contou nada a respeito dessa suposta participação da

Josane
no tráfico, e essas informações
pelo o
que o senhor comentou agora foram

repassadas à Polícia Civil?

Testemunha
: São trocas de informações de maneira informal, é como eu falei,
pra

formalizar algo eu tenho que ter certeza, eu não posso colocar um negócio no papel

que não tem como eu cumprir, agora aqui como eu estou compromissado a falar a

verdade, tudo o que eu me recordar sobre o meu trabalho eu tenho obrigação de

falar. (...)

Defesa de João Vitor: O senhor fez questão de destacar várias vezes que a atuação

da Polícia Militar nem sempre é a mesma da Polícia Civil, nós temos conhecimento

disso, no que diz respeito à sua atuação como policial militar no âmbito da

operação que culminou nessa ação penal, operação trem bala, o que o senhor pode

me dizer que se confirmou a respeito de suspeitas de tráfico ou associação para o

tráfico de drogas contra o réu João Vitor Pereira Cabral?

Testemunha
: Eu não entendi direito a pergunta, o senhor
tá
perguntando se eu

tenho alguma coisa que confirma a traficância dele, é isso?

Defesa de João Vitor
: É, exatamente, o que diz respeito à sua atuação como

policial militar no âmbito dessa operação, o que se concretizou de suspeita aí com

relação contra esse acusado?

Testemunha
: Então, como eu falei pro senhor, eu friso várias vezes como o senhor

falou a função, apesar de existir uma parceria muito grande entre Polícia Militar e

Polícia Civil, algo que não é visto em outros municípios, então aqui tem isso, eu

deixei bem claro que são funções diferentes né, eu não tenho acesso às

investigações mas o que eu consigo levantar na rua eu trabalho como colaborador

da informação, que é o que eu faço, colher informações da rua e passar pra Polícia

Civil, o João Vitor desde da época que ele é menor de idade a Polícia Militar já

vem recebendo denúncias junto com a Polícia Civil de que ele estaria sendo

utilizado quando menor para o comércio
de entorpecente né, foram feitas várias

abordagens, inclusive já conduzi ele pra delegacia né, o entorpecente, depois que

ficou maior em uma das conduções dele inclusive fortes ameaças dele gritando que

era o trem bala, em ameaças de morte contra o policial, comentários dele durante

as abordagem, ele se auto denominava ser faccionado e deixou claro em algumas

ações policiais que haveria represália, então foram várias checagens, realmente

intensificado, ele é um rapaz, (...) mas foram
feito
trabalho intensificado da Polícia

Militar em cima principalmente aí de alguns alvos que eram mais, é, tinham mais

falas no crime né, e o João Vitor era um deles, que era muito citado por vários

usuários que a gente realizava a abordagem era muito citado o João Vitor como o

rapaz da correria, então foi realizado abordagens como eu falei pro senhor, já

encontrei entorpecentes, já conduzi ele pra delegacia, outros colegas meu já

conduziu ele pra delegacia, e todo o conhecimento que a gente teve, toda

informação de maneira informal foi repassado informação pra Polícia Civil né, pra

que eles trabalhassem a informação repassada adquirida pela PM e culminou aí na

prisão dele.

Defesa de João Vitor
: Certo, você falou que já prendeu ele uma vez por tráfico de

droga, é isso?

Testemunha
: Eu
conduzi ele

pra
delegacia (...)

Defesa de João Vitor
: Você pode me dizer se na oportunidade foi apreendida uma

quantidade relevante de droga com ele? Se foi feita busca na residência dele?

Testemunha
: Ele, é como eu já falei e vou repetir, eles nunca ficam com droga em

cima, nenhum dos traficantes, a não ser quando eles vão buscar, aqui toda droga

quando chega, não só aqui mas em qualquer município, ela é enterrada e só é

distribuída conforme for os pedidos, então com droga a coisa mais difícil do

mundo vai ser pegar eles com droga, é uma técnica, é uma tática que eles utilizam

a caso pega eles durante uma entrega vai pegar com um fino ou com uma peteca,

vão se passar por usuário facilitando aí o trabalhando da defesa e ludibriando a

justiça que trabalha
intensificadamente
aqui contra o crime.

Defesa de João Vitor
: O senhor sabe me dizer se o João é usuário? O senhor tem

conhecimento?

Testemunha
: Sei que fuma maconha. (...)

Defesa de João Vitor
: O senhor, pela experiência do senhor, o senhor pode me

dizer se traficantes de drogas, condenados por tráfico também têm relacionamento

com pessoas que são usuárias de droga, mas que não traficam? Que são apenas

usuários?

Testemunha
: Então, nesse mundo do crime, vamos dizer assim, desde o usuário até

o traficante, todos eles são interligados de alguma maneira né, agora a questão de

amizade eu acredito que assim, em quatorze anos de polícia eu vou dizer que quase

todos os traficantes que eu prendi utilizam da maconha, nem todos utilizam base,

mas a maconha quase todos que eu prendi até hoje em quatorze anos de polícia

quase todos são usuários, então, pra eles de alguma maneira o traficante lá em cima

ter acesso e botar essa gurizada pra trabalhar pra eles pelo menos iniciaram como

usuários né, seja de maconha, de pasta base, é deles que eles precisam, porque o

cara que não tem nenhum vínculo com o crime não vai entrar no crime.

Defesa de João Vitor
: Sim, mas assim, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas eu

perguntei se os traficantes também se relacionam com pessoas que não são

traficantes, que apenas usam drogas, entendeu?

Testemunha
: Eu acredito que normalmente sim, você pode ver, eu mesmo

presencio diariamente, por exemplo falando do João Vitor, que o senhor tá na

defesa dele, eu já vi ele por muitas vezes andando com o Zóio pra cima e pra baixo,

e o Zóio é usuário crônico, eu vejo o João Vitor falando com ele, então o traficante

ele tem que ter acesso ao usuário, ele tem que ter um certo tipo de amizade, porque

quem vai levar o outro usuário pro traficante é o próprio usuário, se ele não tiver

esse elo com o cara ele não vai vender a droga dele. (...)

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Tudo bem? Estou em defesa do
Kaique
, e assim

eu quero só entender uma situação que o senhor colocou logo no início do seu

depoimento, que o senhor afirma no seu depoimento que o
Kaique
recebia ordens

do MC e uma outra pessoa talvez o Matemático, alguma coisa assim.

Testemunha
: Matemático, isso.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides):
Tá
, como que o senhor sabe que
essas ordens

vinha
do MC ou do Matemático, e que essas ordens vinham para o
Kaique
? Como

que o senhor pode afirmar essa informação?

Testemunha
: É como eu falei pra senhora, a gente tem uma rede de inteligência né,

recebe informações não só aqui de Marcelândia, a gente é interligado Mato Grosso

inteiro, fora do Mato Grosso, enfim, além das informações que a gente recebe de

fora durante as abordagens e fiscalização, vamos supor que eu receba uma

informação e eu não posso dar fonte dela, porque eu não posso garantir a vida de

ninguém, mas eu recebi uma informação de Sinop, exemplo, quando eu tenho ela

na minha mão eu vou trabalhar ela aqui, porque aqui que eu moro, então eu durante

as abordagens, durante as fiscalizações a gente tem a entrevista com as pessoas que

são abordadas, e eu vou falar que de cada dez, nove conversa com a polícia

tranquilamente, entendeu, expondo algumas informações que podem, pra eles não

são tão importantes, mas que pra polícia é a peça que falta do quebra cabeça, no

caso do MC e do Matemático já não é a primeira operação que eles vêm

coordenando de dentro da cadeia o tráfico de droga no nosso município né, então a

gente tinha a figura do
Kaique
como, como eu falei eu como policial militar, a

gente realizou várias abordagens né, e em entrevista de pessoas que estão aí

ouvindo, entendeu, e essas pessoas declararam pra mim que, quem estava

respondendo aqui era o
Kaique
, inclusive foi quem me passou o desacerto que teve

entre o
Kaique
com o
Wallison
por conta do
Mamedes
, então eu repassei algumas

informações pra Polícia Civil e, como eu falei né, dentro do meu limite é as

informações que eu tenho, a Polícia Civil com o excelente serviço de investigação

confirmou as denúncias que a Polícia Militar recebeu, caindo realmente a

responsabilidade sobre o
Kaique
, que inclusive é o que eu falei, eu recebi

informações da UPA aqui que inclusive antes da operação ele já tinha fugido de

Sinop pra Canaã, porque uma pessoa aí conhecida como Sapateiro tinha decretado

ele, correndo risco de vida por conta de que ele
taria
em tese vendendo uma droga

que não é do comando.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Sim, o senhor disse aí também agora na sua fala

que o
Kaique
teria fugido de Sinop, o senhor sabe se ele responde a outra ação, se

ele estaria com alguma medida cautelar
pra
cumprir? O senhor tem esse

conhecimento?

Testemunha
: Olha, eu acredito, a princípio informou né, isso aí a Polícia Civil,

como eu falo, pode esclarecer melhor
pra
vocês, mas parece que ele já respondia o

crime, tanto que a princípio ele estava utilizando tornozeleira eletrônica, aí a

Polícia Civil pode levantar
pra
vocês certinho qual que era.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Mas o senhor disse que ele fugiu, o senhor acha

que se ele estivesse com a tornozeleira e tivesse fugido, fosse essa realidade, ele

teria essa possibilidade de sair de tornozeleira e fugir da cidade.

Testemunha
: Então o que eu digo pra senhora é o seguinte, quem estava atrás dele

no primeiro momento como eu falei, as denúncias que chegaram pra nós quem

estava atrás dele não era a polícia, quem estava atrás dele era o crime, por além

dele vender uma droga do comando ele estaria envolvido com cabrito, vendendo

uma droga que não era do comando, então a denúncia que chegou pra nós é que

esse rapaz conhecido como Sapateiro havia decretado ele, mandado matar ele

porque ele estava envolvido nesse cabrito, motivo pelo qual saiu de Sinop e foi pra

Canaã do Norte no sítio.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides):
Tá
, o senhor disse aí
pra
mim também que o

senhor ouviu dizer e que alguém talvez teria apresentado
Kaique
como sendo o

responsável por essa droga chegar até Marcelândia, o senhor conhece a pessoa do

Kaique
ou o senhor viu mensagens que relevasse ao senhor a saber que aquele era

o
Kaique
? Como que é esse conhecimento do
Kaique
e o senhor?

Testemunha
: Mais uma vez, eu não posso ter acesso ao celular.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Mas o senhor disse que alguém chegou e disse

pro
senhor olha é fulano, eu não quero que o senhor diga o nome da pessoa

entendeu, só quero que o senhor me diga como que o senhor conseguiu visualizar

que seria o
Kaique
, é só por escuta telefônica ou só por ouvir dizer?

Testemunha
: Então, a questão do telefone eu não posso afirmar pra senhora porque

a Polícia Militar não tem esses acessos, o meu acesso ele é limitado na rua,

abordagem e entrevista, e durante a entrevista como eu falei, eu só não posso citar

o nome que no meio desses aqui, se eu falar o nome aqui a hora que eles entrar pra

dentro vai morrer tudo quase né, então ninguém pode garantir aqui a vida de

ninguém, mas era relatado
pelos próprio pessoal que era envolvido durante a

abordagem que o
Kaique
seria o responsável, e aí indagava quem era o
Kaique
da

minha parte como militar, a pessoa falava ‘não o
Kaique
ele usa tornozeleira, mora

em Sinop’, eles passam informações pra polícia, informações que às vezes pra eles

não são tão importantes, mas pra nós que estamos seguindo uma linha de raciocínio

às vezes é a peça que falta pra gente encaixar e identificar quem que é a pessoa,

entendeu, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha atuação, o cara fala o

nome é o
Kaique
, eu consigo uma foto e mostro pra pessoa que tá me informando

‘esse é o
Kaique
?’, ‘é, esse aí que é o
Kaique
’, é isso que eu preciso pra ir repassar

informação e dar sequência na investigação que a civil faz.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): O senhor disse também aí que, vamos dizer

assim, que ele estaria sendo ameaçado pelo, por alguém do crime né, o senhor citou

o nome aí do sapateiro.

Testemunha
: Isso.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): O senhor acha assim, dentro né, não sei se o

senhor vai poder me responder, mas também se não puder não há problema.

Testemunha
: Certo.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): O senhor pode nesse tempo de experiência que o

senhor tem me dizer se é possível que esse mesmo sapateiro atribuísse essa

responsabilidade de ser o chefe, de transportar droga aqui ou alguma coisa

semelhante ao
Kaique
em razão desse desentendimento entre ele? Suposto

desentendimento vamos dizer assim, o senhor acha que esse sapateiro poderia dar

ordens a outras pessoas ligadas a ele
pra
que jogasse essa responsabilidade ao

Kaique
? Se o senhor não puder responder não tem problema.

Testemunha
: Tá, o que eu posso dizer é que nos quatorze anos de polícia, desde

que eu entrei na polícia eu já sei quem é o sapateiro, e o sapateiro na linha

hierárquica do comando vermelho, segundo as denúncias que a gente tem, ele
támuito
acima, muito além, tanto que pode ver as investigações em cima dele, ele é

uma das pessoas mais faladas aí no mundo do crime no que se refere a morte, de

realmente decretar as pessoas pra que ele dê a ordem pra outros irem executar,

então a denúncia que chegou pra nós falando sobre o
Kaique
né, é que umas das

coisas que motivou ele ter saído de Sinop e ido pra Canaã do Norte na chácara, foi

realmente temendo a situação do decreto que saiu no nome dele, a princípio

segundo as denúncias né efetuadas pelo sapateiro.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Entendi, então voltando ali, então o senhor não

acredita que o sapateiro daria ordens
pra
outras pessoas
pra
colocar ele nessa

situação de chefe até pra, vamos dizer assim, como a linguagem dele,
pra
que ele já

seja preso.

Testemunha
: Não, é diferente, o tráfico a denúncia é o MC e Matemático, referente

ao tráfico de entorpecente (...)

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Ah, então o senhor disse que esses dois que dava

as ordens, mas o senhor não acredita que essa questão do sapateiro, ele não poderia

falar ‘olha, faça tal coisa pra ver se dá prejuízo para o
Kaique
’, o senhor não

acredita nisso né?

Testemunha
: Na minha opinião não, não sei a civil se identificou algo, mas eu

como militar, limitado das informações é o que eu tenho.

Defesa de
Kaique
(Dra. Eurides): Entendo, o senhor sabe se o
Kaique
teve alguma

prisão em flagrante no ano de dois mil e vinte e um na cidade de Sinop? Que ele

teria sido solto por alguma razão, o senhor sabe desse acontecimento?

Testemunha
: Eu sei que ele foi preso né, foi preso, até quem me repassou foi o

pessoal da inteligência quando a gente
tava
tentando identificar ele, não me atentei,

peço até desculpa eu não me atentei ao crime que ele cometeu, mas eu sei que

havia sido preso,
tava
utilizando tornozeleira eletrônica, inclusive em uma das

identificação teve uma reunião do comando vermelho aonde ele foi abordado, foi

quando eu tive acesso em saber quem era ele, ele foi abordado em uma casa de

festa com outros traficantes. (...) E foi logo depois dessa abordagem aí que ele

tomou sentido Canaã do Norte se não me falhe a memória. (...)

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Eu
tô
na defesa do senhor Luiz Elias Brandão,

o que o senhor pode falar a respeito dele nesse processo específico?

Testemunha
: O Luiz é mais conhecido como Elias né, o Elias ele também começou

a surgir quando deu início nessa operação, ele era muito ligado ao Bebê e ao irmão

do Bebê, eles até um tempo moraram juntos né, e aí como com frequência ele era

visto junto aqui com o Bebê com o irmão do Bebê, todas as abordagens eles

estavam juntos, andavam só os três juntos e isso começou a chamar a atenção da

Polícia Militar, chamar atenção da Polícia Civil né, em algumas abordagens

também foi relatado pra Polícia Militar, foi relatado que ele era um dos que vendia

droga pro Bebê, o Bebê tinha ele como homem de confiança, o braço direito dele

né, colocando o Elias pra fazer muitas vezes a correria que era pro Bebê fazer,

como o Bebê
tava
em tese muito queimado aqui, inclusive ele até chegou a relatar

pra nós que ele tinha vendido tudo as coisas pra poder ir embora pra Peixoto

novamente, porque realmente era muita denúncia e quando tem muita denúncia a

polícia vai fiscalizar, ele acabou atribuindo algumas entregas de entorpecentes pro

Elias, inclusive o pessoal relatando que o Elias também tinha lojinha aberta mas

isso pra nós era relato e entrevistas que a gente fez com o pessoal né, eu não posso

afirmar pro senhor aqui que eu, eu acredito que eu não prendi, eu acho que eu

conduzi o Elias uma vez pra delegacia, também não vou me recordar agora o

motivo, mas eu conduzi o Elias pra delegacia. Novamente, recebemos informações,

informações que a gente não tem como dar continuidade passa pra Polícia Civil
pra

eles fazerem investigação
pra
ver a veracidade.

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Correto, mas essa vez que o senhor
abordou

ele
, levou ele
pra
delegacia, não foi com entorpecente?

Testemunha
: Eu não me recordo, se eu falar pro senhor hoje que eu me recordo

porque faz muito tempo que eu abordei e conduzi ele pra delegacia, eu não me

recordo, o que eu posso afirmar pro senhor é que as abordagens que a gente fazia, a

gente recebe informação de cada um aqui, de cada um, e o Elias ele era tido no

meio do crime como homem de confiança do Bebê, aonde o Bebê
tava
era ele que

tava
, em todos os locais sem exceção de nenhum.

Defesa de Luiz Elias
(Dr. Cláudio): Ok, mais uma vez, vocês têm essas

informações, chega
pra
vocês alguma outra, por exemplo, ouvi o senhor narrando

que eles ficam em pontos estratégicos e quando a polícia
ta
chegando eles já

percebem antes, essas pessoas que às vezes colaboram nas investigações, nas

informações,
elas tem
alguma foto, algum áudio deles na prática de crime que eles

passam
pra
vocês?

Testemunha
: Então, eles nem podem fazer isso, até mesmo porque é como eu falei

pro senhor, essas falas que a gente recebe né, elas nem podem ser formalizadas até

mesmo se eu tivesse um áudio desse o cara que mandou já sabia pra quem ia

mandar, então provavelmente a hora que eles voltassem pra cela ou saísse pra rua

eles iam ser morto, então o que eles falam é o que eu disse pro senhor, eles passam

as informações sem se comprometer, sem colocar no papel, sem áudio, sem foto,

sem celular, sem nada, é durante a entrevista eles falam e deixa claro que aquilo ali

pode custar a vida deles, só que o fato deles colaborarem com a polícia não exime

eles de responsabilidade, tanto que pessoas que ajudam a gente tá aí preso. (...)

Defesa de Rogerio
(Dra. Cristiane): Nós temos conhecimentos né que a Polícia

Militar realiza o patrulhamento na cidade e é o primeiro contato da população com

a segurança pública, nesse sentido eu gostaria que o senhor
é
, eu
tô
patrocinando o

senhor Rogério, eu gostaria que o senhor conte
pra
nós se em algum momento o

senhor Rogério foi abordado durante esse patrulhamento ou se vocês receberam algum tipo de denúncia em relação ao acusado senhor Rogério.

Testemunha
: O Rogério, é o que era de Sinop né, um senhor que era responsável

por umas obras e
aonde
que surgiu o Rogério? Ele surgiu em uma abordagem

aonde
ele tinha emprestado uma moto que era deles
pra
um rapaz fazer um corre a

princípio um corre de entorpecente, só que a Polícia Militar chegou antes fez a

abordagem e durante entrevista identificou aí que a moto era de um usuário, beleza,

acredito que a moto foi conduzida
pra
delegacia civil, não me recordo porque não

foi eu que fiz a prisão, mas a senhora
tá
perguntando como surgiu o nome dele né.

Defesa de Rogerio
(Dra. Cristiane): Isso.

Testemunha
: E o que acontece, no outro dia eu estava de plantão e o Rogério foi lá

e levou um rapaz, esse rapaz falou que a moto era dele, que ele tinha pego a moto

pra ir lá porque era usuário de entorpecente, enfim, e aí eu não me recordo se eu

encaminhei pra Polícia Civil, mas a informação foi pra Polícia Civil, tanto que

depois a gente
conseguiu identificar e inclusive o próprio rapaz falou pra gente,

pediu desculpa que ele como funcionário o cara tinha falado pra ele ir lá e assumir

a culpa da moto pra não refletir nada nele, então essa bagunça dessa moto foi o que

fez com que chamasse a atenção da Polícia Militar, porque não tinha motivo se ele

emprestou a moto pra alguém não tinha motivo nenhum né, de maquiar essa

situação, era emprestar a moto, o cara que pegou a moto emprestada era

responsável por aquilo que ele vai fazer, e aí foi repassado pra Polícia Civil e aí foi

começado a intensificar novamente, é como eu falei, todo e qualquer denúncia

vinda da sociedade seja de bem ou de mal que chega ao nosso conhecimento nós

vamos fiscalizar, a Polícia Militar até onde ela pode ir depois que não pode mais

passa pra Polícia Civil, e assim foi feito, tanto que o Rogério acabou sendo preso

pela investigação feita pela Polícia Civil, o que chamou nossa atenção foi isso aí,

ele tentou maquiar uma situação e se ele não devesse não teria motivo né, então foi

o que chamou atenção da polícia aí focou em cima dele também as investigações

da Polícia Civil.

Defesa de Rogerio
(Dra. Cristiane): O senhor tem conhecimento em que situação

que essa moto foi apreendida?

Testemunha
: Não, eu só
tô
relatando
pra
senhora o que chegou a meu

conhecimento
da onde
surgiu o nome do Rogério.

Defesa de Rogerio
(Dra. Cristiane): Nessas patrulhas que o senhor realiza

juntamente com seus colegas, em nenhum momento o senhor presenciou algum

fato que pudesse ligar o senhor Rogério ao tráfico de drogas? Porque o que consta

aqui somente foi que a polícia relatou essa situação da moto, que talvez pela

situação do Rogério ter chegado um pouco exaltado em relação da prisão da moto

que era utilizada na obra dele, mas nos patrulhamentos vocês tiveram algum

acesso, alguma informação sobre questão de traficância do Rogério?

Testemunha
: Da parte da militar só abordagem, já abordei ele várias vezes como eu

falei, já abordei ele lá próximo com o Bebê, já abordei ele com Elias, já abordei ele

várias vezes nesses pontos estratégicos que são três pontos críticos aqui da cidade,

ele foi abordado lá, mas nada de ilícito foi encontrado, como eu falei, o que chegou

à conclusão de que ele realmente participava era as informações que vinham
pra

nós e a investigação da polícia civil.

Defesa de Rogerio
(Dra. Cristiane): O senhor tem algum conhecimento se o

Rogério é usuário de drogas?

Testemunha
: Não sei dizer pra senhora, ele eu não tenho muito acesso porque isso

ficou mais a cargo da Polícia Civil, eu com o Rogério tive algumas abordagens e o

dia que ele me procurou na delegacia pra ver se a moto
tava
na PM e eu acho que

informei pra ele que
tava
na civil e ele levou esse rapaz pra assumir como se fosse

ele mesmo que tinha pego essa moto, e na realidade a informação nós que tivemos

é que ele tinha emprestado a moto pro menor irmão do
Wallison
bebê fazer o corre

de entorpecente. (...)

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Senhor Machado, em relação ao
Wallison
, qual

era a participação efetiva dele nesse trabalho de gerência que você mesmo citou?

No que consistia essa gerência?

Testemunha
: O
Wallison
, vulgo Bebê, é como falei, é sempre ele e o irmão dele né,

que era o menor, o que acontecesse o
Wallison
, ele recebeu, as informações que a

gente conseguiu como policial militar na rua, a função de gerência, o que era essa

gerência, a droga chegava tinha que vir dele, ele escondia a droga e aí repassava a

droga pros usuários conforme for pedido, a lojinha pra cadastrar as pessoas, quem

tinha que vim o cadastro, tinha que vim nele pra ele subir o cadastro pro
Kaique
,

então essa é a parte da gerência, não podia chegar nada, não podia acontecer nada

que primeiro não passasse por ele, inclusive né, eu já prendi ele com droga, já

conduzi ele várias vezes pra delegacia né, em umas das situações ainda dentro

dessa operação, o pessoal que veio pra sequestrar a Maninha, pra sequestrar a

Débora por conta que elas
tava
cabritando, os rapazes estavam sendo apoiados na

residência onde estava o Bebê e o irmão dele, então isso chamou muita tenção,

inclusive nessa situação da represália teve até a morte de um rapaz aqui.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Efetivamente aos atos de traficância, o senhor tem

conhecimento ou presenciou algum ato de traficância praticado por ele?

Testemunha
: Todas as vezes que eu
presenciei ele
, que eu
abordei ele
com

entorpecente ele foi conduzido
pra
delegacia, sempre, lógico, como eu falei
pra

vocês, sempre em pequenas quantias, por quê? Porque toda droga, não só aqui no

nosso município, hoje é uma determinação aí do comando vermelho, chegou
a

mercadoria grande enterra, por quê? Porque se der problema com a polícia o valor

não vai ser perdido, vamos dizer assim, porque a droga pra eles têm um valor

imenso e realmente tem né, porque se não tivesse valor não tinha tanta gente

metida nesse meio aí, então eles enterra e acaba dividindo a droga que era função

do bebê, ele dividia, pra cada biqueira ele dividia dez gramas, que é uma caixa,

uma caixinha de fósforo, dividia dez grama, e aí segurava pra ele soltar também,

que segundo ele uma vez em entrevista com ele, ele falou que
tava
fazendo esse

corre pra levantar um dinheiro porque ele tinha que ir embora porque ele não

aguentava mais Marcelândia.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): O senhor disse que abordou ele várias vezes
e

também
o prendeu várias vezes?

Testemunha
: Eu
conduzi ele

pra
delegacia, eu acredito que eu umas três ou quatro

vezes, três vezes, não me recordo agora.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Certo, vou partir da premissa do trabalho

de

inteligência e da harmonia que você disse que existe entre a Polícia Civil e a

Polícia Militar, você faz até questão de ressaltar isso como exceção, o policial

Juliomar
ele declarou aqui expressamente em Juízo, anteriormente ao seu

depoimento, que é a primeira vez que
Wallison
estava sob a mira das investigações

e que ele até se surpreendeu por ele ser o líder ou gestor desses atos de traficância,

eu queria saber com o senhor, o senhor tinha conhecimento se era a primeira vez

que ele vinha sendo investigado pela Polícia Civil com base nesse trabalho de

inteligência que vocês têm em comum?

Testemunha
: Olha, eu acredito que eu não posso, eu não ouvi o que ele falou, mas

eu tenho a certeza que ele quis dizer que ele não acreditava que o
Wallison
poderia

ser o gerente pelas mancadas que ele dava, então no meio do crime, vamos dizer

assim, você como policial militar ou policial civil, você consegue identificar quem

tem o potencial de realmente comandar ou não, assim como qualquer empresa,

enfim, e no nosso meio ele era muito vacilão, tanto que nas abordagens era difícil

encontrar qualquer coisa com outro mas com ele algumas vezes foi encontrado

entorpecente, então em todo lugar que ele
tava
sempre era ele que dava mancada.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Nesse processo específico, operação trem bala,

senhor Machado, o
Wallison
ele tão somente foi preso, não por flagrante de delito,

ele tão somente foi preso por meio de uma representação da autoridade policial

embasada nos termos de busca e apreensão que ocorreram nas residências dos

supostos criminosos, você participou dessas buscas e apreensões?

Testemunha
: Olha, eu sei que, durante a deflagração da operação o senhor fala né?

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Isso.

Testemunha
: Na residência dele não, eu fui
na
residência do Igor, eu, as outras

equipes foram na residência do
Wallison
.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Certo, então você não participou em relação ao

Wallison
? Nenhum momento?

Testemunha
: Na operação.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Certo. Com relação
a
questão que você bem faz

questão de ressaltar também do trabalho de gerência, líder, com a tua experiência

ele era mais um colaborador do suposto grupo criminoso, da associação criminosa

e do tráfico, ou ele era um traficante nato?

Testemunha
: Olha o que eu posso afirmar pro senhor é assim, esse trem bala ele foi

uma das operações que teve maior dificuldade pra polícia identificar, entendeu, e

atribuir a cada um
a
sua culpa, então eu acredito que assim, ele tinha uma função

essencial, a droga chegava pra ele, ele enterrava, ele separava, ele distribuía pra

cada biqueira, entendeu, pra cada lojinha o entorpecente, quem queria abrir lojinha

tinha que vir nele, pra ele subir o cadastro pra cima, então a minha opinião ele não

era um colaborador, na minha opinião realmente ele exercia o crime, ele bem útil

na função de gerente, até ele dar esse vacilo de soltar o entorpecente segundo as

denúncias pro
Mamedes
, sem a autorização do
Kaique
, que foi quando ele caiu do

comando e passou toda a atribuição pro Igor.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Perfeito, senhor Machado, outra questão que eu

acho também que é relevante perguntar e também partindo da premissa desse

trabalho de inteligência e harmonia entre as polícias local, você bem ressalta, não

soa muito estranho a polícia ter todas essas informações, inclusive privilegiadas

por meio de colaboradores premiados, por meio de delação premiada, não soa

estranho todas as vezes vocês ter as informações antes da prática delitiva, já sabe

previamente toda a estrutura do crime como pode ocorrer, não soa estranho em

nenhum momento ter efetividade da materialidade dessas informações? Por

exemplo, apreensão de drogas, balanças, dinheiros?

Testemunha
: Sim, é porque eu acho que o senhor não acompanha aqui diariamente

o serviço policial, a polícia aqui militar e civil muito atuante e a gente prendeu

muita droga, se o senhor acompanhar os boletins de ocorrência aqui o senhor vai

ver.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Senhor Machado, desculpa interromper, não, eu

reconheço totalmente,
tô
dizendo o caso específico não em outros casos, nesse caso

específico.

Testemunha
: Sim, entendi, então muita droga, como eu falei
pro
senhor, muita

droga a gente consegue
pra
pegar ela em grande quantia só se a gente
pegar ela

chegando, porque depois que ela entrou
pra
cidade que ela foi enterrada, a

dificuldade com que a gente tem de localizar onde
tá
o entorpecente só se quem

enterrou levar nós lá, se não, não acha doutor.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Mas mesmo com essas informações privilegiada,

gente de dentro do próprio crime organizado, delatando, cooperando, não há

nenhuma, vamos dizer assim, não há nenhuma viabilidade da apreensão desses

materiais.

Testemunha
: Só quem tem acesso a esse local, é como eu falei pro senhor, a hora

que a droga chega, aliás, antes deles soltarem a droga da onde ela vem, Sinop,

Peixoto, Cuiabá, enfim, da onde vem a droga, antes disso o representante geral do

caso aqui nessa operação que era o
Kaique
, ele tem que ter em mãos o vídeo

certinho como que faz pra ir até o mocó, só quem pode ter isso aí é o gerente e o

cara que tá mandando a droga, nem um outro mais pode ter, justamente pra não

ocorrer
caguetagem
, pra não ocorrer a perca do material, sabendo que, se acaso o

gerente for preso com uma pequena quantia, o cara que enviou a droga ele tem a

filmagem e pode mandar outra pessoa resgatar da confiança dele, é por isso que

mesmo com todas as informações a gente tem a informações de como o crime tá

construído, como ele tá desenhado, mas a materialidade pesada ela fica enterrada

na mão de um só, e o único que pode levar a polícia é esse.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Certo, senhor Machado, com relação ao
Wallison

também, o senhor presenciou ou soube se ele praticou algum crime na presença de

menor, menor de idade?

Testemunha
: A gente sabe, tem informação de que ele utilizava do irmão dele né,

pra
fazer as entregas, muita droga que era pedida inclusive em conversas com

usuários, falava também como que funciona, como que é, como que, o
cara
fala

‘não,
nois
liga pro Bebê e aí ele marca um lugar e o irmão dele vai entregar’ então

esse era o desenho que a gente tinha como policial militar, das informações,

conseguimos abordar? Algumas vezes conseguimos pegar droga e foi encaminhado

pra
delegacia, mas muita das vezes a gente não conseguia, justamente pelos pontos

estratégicos que eles utilizam, aqui as ruas são muito
comprida
, a viatura
tá
aqui

eles conseguem enxergar a viatura dois quilômetros. (...)

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Esse trabalho de gestão que ele fazia, distribuição,

recebimento,
reparticipação
dessa suposta droga.

Testemunha
: Ah entendi a pergunta, o que eu presenciei, o que a gente nota eu

acredito que não só aqui em qualquer município, você nota que existem datas,

datas pra droga chegar, datas pra efetuar o pagamento né, e o que acontece, a gente

observava que sempre que tinha a informação de que estaria chegando droga na

cidade, que a gente não conseguisse pegar na estrada, quando a gente voltava pra

cidade eles estavam todos eles reunidos, todos, todos os que estão na sala aqui eles

estavam reunidos em um local, dando a entender a segurança pública que eles

estavam reunidos aí pra ver de que maneira seria distribuído a droga, posso afirmar

pro senhor? Não, mas é algo que acontecia com constância, quando sabia que ia

chegar
droga você podia subir lá
pra
cima
pros bar
que eles estavam tudo junto

reunidos, e todos na presença do Bebê.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Por qual motivo, aproveitando a sua resposta, por

qual motivo já antevendo essa situação a Polícia Militar ou Civil não fez uma

diligência mais apurada em cima disso já, antevendo essa chegada da droga?

Testemunha
: Então, eu falo
pro
senhor que a gente faz, a gente faz mesmo com

pouco efetivo,
eu mesmo tem
dias que eu passo até um dia e meio até sem comer,

já passei foi um dia.

Juíza
: Não, não, mas ele quer saber por que não foi feito Machado, por que não foi

feito isso?

Testemunha
: Ah sim, é porque eu não entendi a pergunta mesmo doutora, eu não

entendi o que ele quis dizer.

Defesa de
Wallison
: Eu posso repetir, Excelência? Machado, o que eu perguntei foi

o seguinte, você respondeu que a polícia antevia a chegada da droga porque se

deparava com uma junção, com uma união dessas pessoas que estão todas na sala,

são réus né, no centro ou em determinada localidade da cidade, a minha pergunta é

especificamente sobre isso, a polícia já antevia a chegada da droga, via a reunião

das pessoas que supostamente são os agentes que praticavam o crime na cidade,

por qual motivo a polícia não empreendia uma empreitada de diligência muito mais

efetiva, mais apurada pra desencadear essa materialidade da droga com essas

pessoas?

Testemunha
: Ah, entendi, é porque realmente eu falo pro senhor a dificuldade,

existe a dificuldade, o efetivo é pequeno e mesmo com pequeno efetivo a gente se

vira nos trinta, só que a informação ela nem sempre chega em tempo real, quando

chega a gente consegue informação, a gente consegue pegar materialidade vindo,

depois que a materialidade chegou na cidade que ela é enterrada, aí existe essa

reunião e aí eu acredito que é aonde eles falam quanto vai ser dividido pra cada

um, agora a maneira como eles pegam e como é distribuído o entorpecente é que às

vezes eles chegam em tempo não real, eu acredito que por várias abordagens, como

já foi abordado eles todos juntos né, eles não distribuem eu acho tudo de uma vez,

porque se eles distribuíssem tudo de uma vez ficaria muito mais fácil pra polícia

chegar e prender mercadoria, porque seria um prejuízo muito grande pra eles, então

da, se vai buscar tal hora’, pra dificultar, justamente dificultar, eu falo pro senhor

não é um trabalho fácil pra identificar a materialidade do crime, se não for um

trabalho de inteligência e investigação da civil é quase impossível chegar nisso aí.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Senhor Machado, como se trata de uma operação

uma decorrente da outra, o senhor sabe limitar a data dessa operação trem bala?

Testemunha
: Não me recordo.

Defesa de
Wallison
(Dr. Pedro): Mais ou menos?

Testemunha
: Não. Que eu me recordo é junho, julho, não me recordo. Julho de

2021 até setembro. Se eu falar
pro
senhor agora data eu vou
tá
mentindo. (...)”

Vale lembrar que
a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiver
a
m a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como no caso dos autos.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (
AgRg
no HC 672.359/
SP ,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08)
.”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023) Destaquei

De outra feita, corroboram as declarações prestadas pelos policiais civis
a confissão da ré Amanda
Cristina Luca dos Santos, que confirmou praticar o comércio espúrio há pelo menos 3 (três) meses, aduzindo estar arrependida
, assim como
a confissão do réu Igor Magalhães dos Santos
.

O réu Igor Magalhães dos Santos confessou que vendia drogas, afirmando, todavia, que assim o fazia
para sustentar o seu vício em drogas
e
para sustentar a sua família, pois estava sem emprego. Na data da sua prisão, inclusive, foram apreendidos com Igor
“01 balança de precisão, 01
deschavador
, 01 porção pequena de substância análoga à maconha, R$
2.021,00 em moeda corrente e 01 muda de planta aparentando ser maconha”.

(id. 154505198 - Pág. 26)

Inobstante Amanda Luca dos Santos tenha confessado o crime de tráfico de drogas em juízo,
nesta fase recursal,
pugnou pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas.

Todavia, do
relatório circunstanciado preliminar
de id.

154505182 - Pág. 6
/7
, é possível extrair que Amanda Cristina Luca dos Santos conversa em algumas ocasiões com o
Wallison
Melo Ferreira tratando sobre a drogas, dívidas do tráfico, festas, bem como acerca de uma viagem que fizeram para Peixoto de Azevedo/MT, e recebe alerta do comparsa
Wallison
sobre a atuação da policial militar Clovis Machado, dizendo que este “estava a milhão”. Amanda também encomenda drogas com o menor
Werik
Melo Ferreira, em duas ocasiões, sendo que na primeira delas (19/08/2021) pede maconha e a encomenda lhe é entregue no pé de uma árvore em determinado ponto da cidade e na segunda (20/08/2021),
Werik
lhe avisa que não tinha mais drogas para fornecer. Nessa última conversa, Amanda diz a
Werik
que Maicon Kauan
Tidre
, vulgo Bodin, teria sido preso com 3 (três) quilos de maconha que tinha ido buscar para Maninha (
Deusiane
Fernanda) e que esta droga seria clandestina. Além do diálogo mantido com o menor
Werik
, Amanda mantinha diálogos sobre drogas com a menor Larissa Rodrigues
Radael
, convivente do réu Igor Magalhães dos Santos, e em uma dessa conversas Amanda pede que Igor separe entorpecentes para ela fazer dinheiro, bem como para que ele solte um “corre” para Rose, uma usuária. E não é só isso, Amanda ainda manteve conversas sobre o tráfico de entorpecentes com João Vitor Pereira Cabral, Cristiano Larsson Barcelos de Farias, Camila
Monson
Ferreira e Rogério Santos Silva.

Confira-se, por oportuno, a transcrição do relatório circunstanciado preliminar elaborado pela Polícia Civil, conforme id.
154506657 - Pág. 20
/24:

“Conversa entre Amanda e o numeral (66) 99901-2027, identificado como Mano Benê (
João Vitor Pereira Cabral
). Que no dia 05 de agosto de 2021, Amanda manda uma foto de entorpecente em uma sacola plástica e diz que é escama (
cocaina
). Já no dia 09 de setembro de 2021, durante uma conversa de áudio entre ambos, João Vitor pergunta se o Caveira (Igor) teria soltado droga para ele, nisso Amanda responde que Igor só soltou o
braw
(maconha) e que o óleo (pasta base) seria só a vista, logo depois João Vitor diz referente a uma troca de droga com whisky com Odair, então Amanda diz que não tem como, pois não tinha pegado óleo (pasta base) que só teria pegado
braw
(maconha) e diz que tem teria óleo (pasta base) era os meninos, reforçando que teria pegado só maconha pois a pasta base só pegava se pagasse a vista. Conversa entre Amanda e o numeral (66) 99919-6818, identificado como Cristiano
(Cristiano Larsson Barcellos de Farias
). No dia 15 de agosto de 2021, Cristiano manda uma mensagem de áudio para Amanda, pedindo para guardar o entorpecente que teria ficado com ela, dizendo que depois pegaria, que então Amanda manda uma foto de uma porção de pasta base em saco plástico transparente. No dia 16 de agosto de 2021, Amanda manda mensagem perguntando se Cristiano estava com o dinheiro, então Cristiano responde em mensagem de áudio, que não estava com tudo estava apenas com R$ 100,00 reais e que não teria pegado o dinheiro com Odair, logo, diz que estava com R$ 250,00 reais e que R$ 100,00 reais seriam do
Bebe
(
Wallison
Ferreira Melo) e que pegaria o restante com Odair. Então, Amanda diz que ontem teria cantado altos corre (venda de droga) e que quase soltou o óleo (pasta base) do Cristiano, mas decidiu não mexer com a droga dele, então Cristiano disse que poderia soltar a droga e que a droga dava 200 para soltar, que era apenas para Amanda guardar o dinheiro certinho, então Cristiano diz que poderia ter vendido a droga dele. No dia 18 de agosto de 2.021, Cristiano manda mensagem pedindo para Amanda arrumar cinco comprimidos para ele soltar para um pessoal. Então Amanda responde que não tem cinco comprimidos, mas que vai ver e logo pede para Cristiano ir buscar em frente
a
sua casa. Nesse viés, no dia 14 de setembro de 2021, Amanda manda mensagem para pedindo para Cristiano soltar uma droga para Miguel e que passou o número do Cristiano para Miguel, então Cristiano pede para Amanda avisar Miguel para ele mandar
mensagem.(...)
Conversa entre Amanda e o numeral (66) 99906-5227, identificado como Camila
Poy

(Camila
Monsson
Ferreira
). No dia 03 de setembro de 2021, durante uma conversa entre ambas, Camila manda uma foto em que estava segurando uma grande porção de substância análoga a
cocaina
e na foto aparece uma peça de maconha cortada em dois pedaços, dentro de uma sacola plástica, podendo ser visto uma balança de precisão e alguns pedaços de pasta base dentro de um recipiente de cor amarelo, dizendo que é a branquinha que Amanda gosta, então Amanda pede para Camila trazer a droga quando viesse para
Marcelandia
/MT, que ela iria fazer um pix. (...) Conversa entre Amanda e o numeral (66) 99648-9343, identificado como
Bebe
(
Wallisson
Ferreira Melo
). No dia 21 de agosto de 2021,
Wallison
pede para Amanda deixar o bagulho (droga) dele guardado, então Amanda diz que soltou, que
Wallison
diz que era 100, então Amanda diz que era uma pedra de 50, então
Wallison
diz que fazia 100 com a droga. Mais tarde,
Wallison
pede para Amanda fazer um corre para ele de maconha, então Amanda diz que cantou um corre para ela, nisso
Wallison
pede para passar o corre para ele, que
Wallison
pede para Amanda apagar as conversas. No dia 01 de setembro de 2021,
Wallison
manda mensagem de áudio perguntando se Amanda poderia receber um pix para ele, então Amanda pergunta de quantos e se era da Rose, que
Wallison
responde R$ 150,00 reais, pedindo para passar o número para Rose mandar o pix, logo depois Amanda manda foto do comprovante de transferência no valor de R$ 200,00 reais em nome de Breno Nogueira de Sá. (...).”

Assim, improcede o pedido de absolvição formulado pela ré Amanda Cristina Luca dos Santos, mesmo porque, além de ter confessado o crime em juízo, prática delitiva esta que foi confirmada pela menor Larissa Rodrigues
Radael
perante a autoridade
judicial, no
celular apreendido consigo foram localizadas conversas dela (Amanda) com usuários de drogas (Rose) tratando de compra e venda de entorpecentes e localização para a entrega.

O réu
Cristiano Larsson Barcellos de Farias preferiu ficar em silêncio em juízo, enquanto os acusados

Kaique
de Souza Pereira
(Menor T
r
em Bala)
,
Camila
Monsson
Ferreira,
Luiz Elias Brandão de Paula, Rogério Santos da Silva, Débora Araújo de Souza e
Josane
Silva
negaram
a prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, inobstante as evasivas declarações prestadas pelos acusados em juízo, o arcabouço probatório produzido durante a instrução criminal não deixa dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, notadamente o
s

relatório s circunstanciado s preliminar es elaborado s
a partir da quebra de sigilo autorizada dos celulares apreendidos com
o réu
Wallison
Ferreira Melo e com o menor
Werik
Melo Ferreira

(
id. 154505181 - Pág. 3/14, 154505182 – Pág. 1/13, 154505183 - Pág. 1/13, 154505184 - Pág. 1/14, 154505185 - Pág. 1/15, 154505186 - Pág.
1/4,
154506657 - Pág. 16/310
,
e o
relatório policial de id. 154506657 - Pág. 59/64 e de id. 154506983 a 154506986 – PDF 1331/2484
)
,
que traz
cada uma das conversas travadas entre os acusados,
com in
formações precisas acerca da conduta de cada um dos réus.

As investigações demonstraram que
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
realizava o tráfico de drogas e que ele se negava a
revender pouca quantidade de drogas, como se vê do seguinte trecho extraído do relatório circunstanciado preliminar de id.

154505182 - Pág. 5
/
6:

“(...) A conversa inicia com
Wallison
mandando mensagem de áudio para

Cristiano, perguntando se queria ganhar dinheiro, pois tinha um povo (usuário)

querendo uma onda (droga), dizendo que o dele tinha acabado, então, Cristiano

pergunta quantos iriam querer,
Wallison
responde que iria ver e completa dizendo

que as dele só acabou com esses povos (usuários).
Wallison
diz que seria 50, nisso

Cristiano diz que não iria, pois não iria
levantar
da sua cama para soltar (vender)

só 50 e pede para
Wallison
dizer que acabou, dizendo que achava que

era ao menos 500, nisso
Wallison
responde que Cristiano esta fofo e que a dele

(droga) acabou assim de 50 em 50. No dia 04 de agosto de 2021,
Wallison
manda

mensagem de áudio para Cristiano alertando para ele ficar esperto que o CB PM

Machado tinha acabado de sair da sua casa. Ainda, no mesmo dia, por volta das

18h20min, Cristiano manda uma mensagem de áudio para
Wallison
dizendo que

Odair (usuário) foi até sua casa pegar um corre (droga) e deixou R$ 400,00 reais

do
Wallison
e mais R$ 200,00 reais da Amanda (Amanda Cristina Luca dos

Santos), pois Odair tentava falar com
Wallison
e Amanda, mas não conseguia.

Cristiano completa dizendo que, os R$ 400,00 reais do
Wallison
iria entregar para

o “Menor” (
Werik
. irmão de
Wallison
) para guardar, dizendo que sua casa já

estava inflamada de dinheiro, já estava bomba.”

De outra feita, as conversas que Cristino mantinham com a ré Amanda
Cristina
Luca
dos Santos

não deixam dúvida alguma acerca da prática do crime de tráfico de drogas,
de modo que a
sua negativa se encontra isolada no contexto probatório dos autos.

Por importante, transcreve-se excerto do relatório circunstanciado preliminar que evidencia as conversas de Cristiano e Amanda, a evidenciar a prática do tráfico de drogas por parte do acusado
(id.
154506657 - Pág. 20
/21)
. Vejamos:

“No dia 15 de agosto Cristiano manda uma mensagem de áudio para Amanda

pedindo para
a mesma
guardar o entorpecente que teria ficado com ela, dizendo

que depois iria pegar, que então Amanda manda uma foto de uma porção de pasta

base em saco plástico transparente. No dia 16 de agosto Amanda manda

mensagem perguntando se Cristiano estava com o dinheiro, então Cri
s
tiano

responde em mensagem de áudio dizendo que não estava com tudo e que estava

apenas com 100,00 reais e que não teria pegado o dinheiro com Odair, logo diz

que estava com 250,00 reais e que 100,00 reais seriam do Bebe (
Wallison
Ferreira

Melo) e que iria pegar o restante com Odair, então Amanda diz que ontem teria

cantado altos corre (venda de droga) e diz ainda que ela quase soltou o óleo

(pasta base) do Cristiano, mas decidiu não mexer com a droga dele, então

Cristiano disse que Amanda poderia soltar a droga e que a droga dava 200 para

soltar e que era apenas para Amanda guardar o dinheiro certinho, então Cristiano

diz que poderia ter vendido a droga dele. No dia 18 de agosto Cristiano manda

mensagem para Amanda pedindo para a mesma arrumar cinco comprimidos para

ele soltar para um pessoal, então Amanda diz que não tem cinco comprimidos e diz

que vai ver e logo pede para Cristiano ir buscar em frente
a
sua casa. No dia 14 de

setembro Amanda
manda mensagem para Cristiano pedindo para ele soltar uma

droga para Miguel e diz que passou o
numero
do Cristiano para Miguel, então

Cristiano pede para Amanda avisar Miguel para ele mandar mensagem para

Cristiano. (...)”
.

A ré Camila
Monsson
Ferreira
também negou o crime de tráfico de drogas,
afirmando ser apenas usuária,
no entanto, as provas constantes nos autos são fartas a respeito da prática delitiva por parte da acusada.

Uma das evidências da prática delitiva por parte da ré Camila são as conversas por ela mantidas com a ré Amanda Luca e
com
o menor
Werik
Melo Ferreira, nas quais
negociam grande
s e pequenas
quantidade
s
de drogas. Vejamos:

“(...) Conversa entre Amanda e o numeral 66 99906 5227, identificado como

Camila
Poy
(Camila
Monsson
Ferreira). No dia 03 de setembro de 2021, durante

uma conversa entre ambas, Camila manda uma foto em que
esta
segurando uma

grande porção de substância análoga a cocaína e na foto aparece uma peça de

maconha cortado em dois pedaços, dentro de uma sacola plástica, podendo ser

visto uma balança de precisão e algumas pedaços de pasta base dentro de um

recipiente de cor amarelo, e diz que é a branquinha que Amanda gosta, então

Amanda pede para Camila trazer a droga quando viesse para Marcelândia, que
ela iria fazer um pix.(...)”
(id. 154506657 - Pág. 22)

“
(...)“
Amanda: Chica, tem 40 de
braw
.

Camila: Sim.

Amanda: Chica
vc
vende 30g, quantos que sai?

Camila: Não tem
mas
d grama p vende. Só d 50 chica.

Amanda: Assim chica.”

(...)

“Amanda:
Ntv
chica. Tá em casa?

Camila: Não.
To
indo p
matupa
.

(...)

Amanda: Chica
ntv
.
Vc
não sabe de ninguém que tem um
correde

braw
aqui em Peixoto não?

Camila:
Ntv
.
Vsh
não chica.

Amanda: Assim.

Camila:
Tá
em Peixoto. (...)

Amanda: Sim chica.
Tamos
de cara aqui querendo fumar 1. Pensei que
vc
sabia de alguém.

Camila: Vem busca
aq
em
matupa
. Pertinho. No meu
cel
ei tinha o
nmr
de uns
povos
mas
to
sem
birico
. (...)”

“Amanda: E o rolê hoje, vai constar?

Camila: Vai. Nois
tá
aq.

Amanda: A
onde
?

Camila:
Fzd
um rex no barzinho. (...)”

(id.
154506985 - Pág. 458 e ss. -
diálogos extraídos do celular da ré Amanda Cristina)

“(...) Inicia com
Werik
cobrando um dinheiro de Camila, nisso Camila pergunta que dinheiro, dizendo que aquele
Braw
(maconha) era miado, então
Werik
diz que Camila pegou porque quis, pois não obrigou ninguém a pegar, então Camila pergunta se
Werik
tem pix que iria mandar o dinheiro,
Werik
diz que não tem e diz ainda que a quebrada (cidade) estava fofa, nisso Camila diz que semana que vem iria colar e iria lançar, então Camila ainda pergunta se tem
braw
também,
Werik
então diz que só tinha gorda (pasta base), logo Camila manda uma foto de leda (papel para maconha) e diz que
ira
levar para
Werik
ficar de boa com os 50.”
(id. 154505185 - Pág. 15)

Portanto, a tese
absolutória aventada não prospera
, pois não encontra amparo nas provas dos autos.

O réu
Luiz Elias Brandão de Paula,
por sua vez
,
também alegou ser apenas usuário de drogas,
a
firmando que a conversa
interceptada
entre ele e
Wal
l
ison
tratava, na verdade, do pagamento de uma compra e venda de um aparelho celular que teria adquirido de Flávio, o qual devia para
Wallison
e então, pediu-lhe que transferisse o valor do objeto diretamente para
Walisson
.

Entretanto, o argumento
não passa de falácia no intuito de se esquivar da responsabilidade penal, pois
a investigação levada a cabo pelas forças de segurança da cidade de Marcelândia/MT comprovou que Luiz Elias vendia drogas diretamente aos usuários de drogas do município
. Confira-se:

“(...) Observa-se que o diálogo entre os interlocutores ocorre através de

mensagem escrita e em áudio, o qual no primeiro momento Elias manda

mensagem pedindo para
Walllison
salvar seu número, logo Elias pede para que

Wallison
mandar 100 MB de internet para
o mesmo
, pois segundo Elias teria que

cobrar um mano pelo Facebook. Assim,
o diálogo entre ambos seguem
até que

Wallison
manda mensagem de áudio para Elias dizendo que está no
Manito
e

questiona se Elias teria passado o dinheiro (rex) das 10 (quer dizer 10 gramas da

quantidade de droga), logo Elias responde que teria passado R$ 250,00 reais e

passou mais R$ 10,00 além do valor, pois já teria passado R$ 110,00 reais. Então

Wallison
diz que não lembrava e diz que alguém pode estar devendo, mas não

lembra quem seria, nisso Elias diz que
Wallison
tem que anotar no caderno para

não dar rolo quando for fazer a soma, nisso
Wallison
diz que irá começar a fazer

a anotação no caderno, Elias então faz um alerta para
Wallison
, para que
o

mesmo
fizesse anotação no caderno porque caso
Walison
esquecesse alguma

coisa,
o mesmo
teria que pagar. No dia 21 de julho de 2021, Elias manda uma

mensagem para
Wallison
perguntando onde
Wallison
estava e, logo em seguida,

indaga
Wallison
querendo saber o motivo de “Balão” (João Vitor Pereira

Cabral) ter dito que Elias não tinha mais a lojinha (ponto de venda de droga

cadastrada pelo crime organizado Comando Vermelho), o qual teria sido passado para “
Oxitom
” (
Woshington
da

Silva Campos). Em seguida, Elias pede o número do mano (seria o líder que

coordena a venda de droga na cidade) dizendo que iria descer nele (mandar

mensagem para
conversar), assim a conversa entre ambos continuam e no dia 27

de julho de 2021 Elias manda mensagem para
Wallison
pedindo para avisar o

“Menor” que queria falar com ele, querendo se desculpar com Menor (
Werik
),

dizendo que vacilou, nisso
Wallison
diz que irá falar com menor depois, em

seguida
Wallison
pergunta sobre o “
braw
” (maconha), então Elias diz que

“
Gisa
” (
Gesiel
dos Santos Florêncio) era para trazer e que ficou de passar, mas

que não pegou ainda, dizendo que iria ligar para o mesmo. (...)” Em análise do

aparelho celular foi possível constatar uma conversa pelo aplicativo
whatsaap

entre o suspeito e o numeral 6699637 3203, identificado pelo nome de Gustavo (Gustavo Henrique do Couto Vieira), tendo como maior relevância a conversa

ocorrida a partir do dia 14 de agosto de 2021. Na conversa Elias manda uma

mensagem perguntando se Gustavo ainda está na ativa do chá (maconha), então

Gustavo responde que está acabando, mas que teria uns corre ainda, dizendo que

chegou um
braw
(maconha) da família (crime organizado) e que não virava ficar

soltando muito, então Elias diz para Gustavo se cuidar para não cair no cabrito

(droga clandestina) e pede para Gustavo passar um chá (maconha) para pessoa

de Marcos em que Elias tinha uma dívida, em que Gustavo mandava 03 (três)

paradas (trouxinha) no valor de 160,00 reais que assim resolveria a dívida entre

ambos, nisso Gustavo disse que iria ver, pois as suas paradas estavam acabando,

então Elias diz que é apenas três e Gustavo diz que deve ter umas cinco e que

ainda tem um dinheiro para receber, assim Elias continua cobrando uma dívida

que Gustavo tem com o mesmo.”
(id. 154505181 - Pág. 5/6)

A tese absolutória arguida
pelo
réu
Rogério Santos da Silva
, vulgo “Coroa”,
também é a de que é um mero usuário de drogas
. T
odavia
,
a argumentação não convence e as provas angariadas aos autos provam o contrário do que ele alega.
Do contexto probatório extrai-se que Rogério mantinha conversas com
Wallison
, Amanda

Cristina
e com o menor
Werik
e, inclusive, já teria sido abordado com o corréu Luiz Elias em certa ocasião
. Aliás, as conversas
de Rogério
travadas com
o
s demais acusados permitiram a conclusão, por parte das forças de segurança, de que
Rogério fornecia drogas
(clandestinas)
não só em Marcelândia/MT, mas também em Sinop/MT, no bairro Camping Club
, conforme consta nos depoimentos dos policiais Clovis Machado e
Juliomar
Pinheiro de Almeida.

Transcreve-se, por importante,
excertos das conversas mantidas pelo acusado Rogério com os corréus, que comprovam a traficância, conforme consta no relatório circunstanciado preliminar de id.

154505182 - Pág. 8
/9,
154505183 - Pág. 2
e
154506657 - Pág. 24
/25:

“(...) O
dialogo
inicia com
Wallison
mandando mensagem para “Coroa”,

perguntando sobre
braw
(maconha) e que
esta
querendo um, dizendo que
tá

querendo
trocar uma ideia. Assim, “Coroa” responde em mensagem de áudio que

não pode liberar a droga para comércio, que é errado, que estava esperando a

ordem de cima, mas que poderia salvar e iria ajeitar. Nisso
Wallison
pede para

“Coroa” salvar em 2 finos (cigarro de maconha), então “Coroa” responde que iria mandar. No dia 29 de julho de 2021,
Wallison
,
Werik
e “Coroa” falam sobre

uma droga que “Coroa” mandou para
Wallison
, dizendo que o
cara
que o

“Coroa” mandou na moto XTZ tinha pegado o dinheiro, mas não retornou com a

droga, então “Coroa” diz que a moto XTZ é dele e que vai tomar providências.

Mais tarde, “Coroa” manda uma mensagem de áudio para
Wallison
, dizendo que

não sai nada sem a ordem dele e manda uma foto de uma grande porção de

maconha, então,
Wallison
pergunta se a droga seria aquela. Então “Coroa”

manda um vídeo mostrando uma porção de maconha num saco plástico de cor

verde e mais um pedaço de maconha em outro saco, dizendo que já estava no final,

mas mandaria para
Wallison
e que no outro dia chegaria mais para ele. Em

sequência, manda uma foto com o entorpecente embrulhado num saco plástico de

cor verde e diz em áudio que seria a droga do
Wallison
e que tinha mais de 10

pagar o show e quem erra com ele também paga. Então “Coroa” diz que o
cara

dele tinha acabado de chegar e iria entregar para
Wallison
. Nisso
Wallison

agradece e diz que caso “Coroa” precise é só
procurálo
, que o ajudaria, então

combinam a entrega a maconha. Logo após,
Wallison
manda um vídeo do

entorpecente querendo saber se a droga estava daquele jeito mesmo, falando da

qualidade da droga, nisso “Coroa” responde dizendo que a droga estava assim

mesmo, que era a sobra e que tinha guardado o resto, que no outro dia chegaria

mais, porém, ficaria na obra (construção de
cilo
na cidade de Marcelândia em que

Coroa gerencia os trabalhadores). Nisso
Wallison
agradece e “Coroa” manda

uma figurinha com a sigla CV (comando vermelho). No dia 10 de agosto de 2021,

“Coroa” manda mensagem de áudio para
Wallison
perguntando se o mesmo

encontrava-se
na cidade e pediu para chamá-lo, nisso
Wallison
disse que não

tinha chegado e que chegaria no outro dia, passou o número do seu irmão
Werik

(66) 9718-2359.

(...) - Conversa entre
Wallison
Ferreira Melo com o numeral (66)

9901-2027, identificado no aplicativo como “Cabeça Gorda” (João Vitor Pereira

Cabral), vulgo “Balão”, iniciada no dia 05 de agosto de 2021. No dia 07 de

agosto de 2021,
Wallison
manda mensagem e pergunta se o “Menor” (
Werik
)

estava por perto, pediu para avisar que o “Coroa” quer falar com ele, nisso

Wallison
passa o número do “Coroa” 66 9983-2124. (...)”

“
(...)
Conversa entre Amanda e o numeral (66) 9983-2124, identificado como Coroa

(Rogério Santos da Silva). No dia 12 de agosto ambos conversam sobre a prisão

de
Wallison
e apreensão de
Werik
, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido na cidade de Marcelândia, o qual foi apreendido drogas e uma motocicleta XTZ de

cor azul de placa NJO 6355, que seria de propriedade de Rogério Santos da Silva.

Rogério manda mensagem dizendo caso Amanda falasse com
Wallison
ou
Werik

era para avisa-los para falarem que pegaram a moto com a pessoa de nome

Douglas, funcionário de Rogério, dizendo que seu nome não pode está

aparecendo, pois era engenheiro e que a polícia era doido para prendê-lo.

Rogério diz ainda que foi até a polícia e de uma de “João sem braço” e avisa que

Amanda tem que agilizar um advogado, pois é assim que faz quando prende algum

pessoa dele. Então Rogério pede para Amanda apagar as mensagens que citam o

nome dele para não dar problema e diz que irá na delegacia ver a situação. No dia

15 de agosto Rogério avisa a Amanda que quer falar com
Wallison
e
Werik
, pois

teria saído uma ideia furada e disse que tem gente lá em cima, que não sabe o

diabo que ele é e diz que tem gente em todo lugar, então Amanda pergunta o que

teria acontecido, nisso Rogério diz que quer conversar pessoalmente com os

meninos, pois tinha um pessoal dele, advogado, chegando, dizendo que não era

marinheiro de primeira viagem, referindo à atuação da polícia. (...)”

De outra feita, c
onquanto
Débora Araújo de Souza
sustente a insuficiência de provas para amparar a sua condenação pelo crime de tráfico
de drogas,
querendo fazer crer que as mensagens constantes no seu aparelho celular não foram enviadas por ela, mas por uma pessoa que conheceu em Sinop
/MT
, a qual teria se utilizado do seu telefone pessoal para falar com
Wallison
,
a tese não convence.

Ao contrário do que sustenta, a quebra de sigilo de dados revelou que

além de transportar drogas, ela revendia drogas clandestinas
, ou seja, sem a autorização do Comando Vermelho.
O excerto retirado do relatório circunstanciado bem evidencia a prática do tráfico de drogas por parte da ré Débora. Senão vejamos:

“(...) Observa-se no diálogo entre
Wallison
e Débora. Que possuem um

relacionamento amoroso, que Débora constantemente viaja e que cede sua

residência para
Wallison
e amigos frequentarem. No dia 06 de agosto de 2021,

Débora pergunta se
Wallison
vai querer um quilo

ou dois, avista (droga), então
Wallison
em áudio pergunta o preço do quilo,

Débora responde que está o valor de R$ 2.800,00 reais e que entrega na mão,

dentro da cidade e ainda, que pega arma, pistola ou 38 e moto. Então
Wallison
diz

que está caro e pede para Débora lançar meia peça no F (fiado) e que com meia

peça ele faz dinheiro para comprar três quilos avista. Então, Débora diz que tem

que ser avista, nisso
Wallison
argumenta que já investiu em gordura (pasta base).

Débora pede para
Wallison
vender o que ele tinha comprado e

investir na verde (maconha),
Wallison
pede para Débora lançar pelo menos 100,

então Débora diz que não pode, porque fez um investimento alto no trem. No dia

09 de agosto de 2021, Débora manda um vídeo em que uma pessoa segura uma

peça (1 quilo) de maconha e oferece para
Wallison
, no valor de R$ 2.000,00 reais,

sendo que meia peça fazia por R$ 1.000,00. Então
Wallison
diz que está sem

dinheiro e que não está na cidade, pergunta se a droga estava na cidade, pois ia

verificar com uns
caras
. Nisso Débora pede para ele ver que ela iria entregar a

droga na mão, assim,
Wallison
diz que
ira
ver e pergunta se ganharia pelo menos

100 gramas da droga, bem como que já avisou os
caras
na cidade e iriam levantar

o dinheiro, pedindo um número de conta para depositar, logo pede para

Débora não falar para ninguém que
esta
com a droga, pois se souberem viriam

pra
cima e daria problema. Então Débora aduz que a droga não está em sua casa,

está com o comando na cidade de Sinop/MT, tudo irmão forte, que não faz corre

errado. Então
Wallison
questiona se a droga
ta
na cidade, pois já estariam para o

táxi trazer a droga e ainda, que depois mandaria a conta para
Wallison
depositar

o dinheiro. Mais tarde, Débora manda áudio para
Wallison
dizendo que a

mercadoria (droga) não era de boa qualidade, que na hora de abrir viram que

apenas 10 quilos eram de qualidade, o resto não era boa, mas poderia fazer um

preço bom, então
Wallison
diz que vai verificar se já levantaram o dinheiro. No

dia 10 de agosto de 2021, pela manhã, Débora manda áudio dizendo que a droga é

comercial, que encomendaram a mercadoria, mas chegou outra, dizendo que um

caminhoneiro que trouxe e quando abriu estava meio seca, porém, ainda estava

boa, passado um tempo
Wallison
pergunta o valor da meia peça (droga), dizendo

que o dinheiro já estava em cima e pede para Débora esperar até ele chegar em

Marcelândia/MT, então Débora relata que a meia peça está por R$ 1.000,00 reais,

então
Wallison
questiona o valor e pede para Débora fazer por R$ 800,00 reais.”

(id.
154505182 - Pág. 11/12)

Ademais, conforme relatos do policial militar Clovis Machado, além de revender as drogas clandestinas, a ré Débora possuía “lojinha” ativa, ou seja, revendia drogas
também para
o Comando Vermelho
, restando imperiosa, portanto, a manutenção da sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim,
para se livrar da acusação que pesa contra si,
a apelante
Josane
Silva

afirma que é usuária e garota de programa e que
as conversas
mantidas com
Wallison

sobre drogas ocorreram quando estava bêbada, afirmando que jamais levou drogas para Marcelândia/MT, mas que apenas teria perguntado o valor d
os entorpecentes
para
Wallison
porque ganhou de um cliente uma quantia grande de pasta base (
50g
) que não conseguiria usar tudo sozinha.

Contudo,
a transcrição das conversas no relatório circunstanciado preliminar dão
conta de que a ré falta com a verdade, pois é nítid
a a
comercializa
ção de
entorpecentes juntamente com
Wallison
,
além da prática ter sido confirmada pelo policial Clóvis Machado, que declarou em juízo que a acusada pagava a “lojinha” e fazia a venda dos entorpecentes para sustentar o seu vício, o que não é incomum no mundo do tráfico.

A propósito, transcreve-se trecho do relatório
em que consta
m
as conversas da acusada com
Wallison
,
e parte do depoimento judicial do policial militar Clóvis Machado,
que evidencia a traficância por parte da ré
Josane
Silva:

“(...) Na conversa, “Josy” pergunta como esta Marcelândia/MT e
Wallison
diz

que não está na cidade, então “Josy” questiona qual o valor de 10g (pasta base)

na Marcelândia/MT, então
Wallison
pergunta se seria para “Josy” mesmo. Então

“Josy” manda áudio querendo saber quanto custa a caixa (10 g) de pasta base,

pois
a mesma
tinha um amigo em Nova Santa Helena/MT, que queria passar meia

peça para mesma e que queria passar para
Wallison
soltar na cidade de

Marcelândia/MT, visto que tinha que ter autorização do
Wallison
, assim
Wallison

diz que para logística é um preço e
para outra pessoa era outro preço. Nisso

“Josy” diz que passaria para
Wallison
e ambos seriam sócios, em que ficariam só

entre os dois e repartiria mil para cada, então
Wallison
diz que pega o
entorpecente, mas tinha que ficar só entre os dois, e pede para “Josy” esperar ele chegar em Marcelândia/MT, então ambos combinam de conversar quando Josy vir para Marcelândia. (...)”
(id. 154505183 - Pág. 7/8)

“(...)
Promotora
: E a
Josane
?

Testemunha
: A
Josane
ela é conhecida se não me falha a memória, como filha do

Cobra, é assim que ela é conhecida, ela tem como referência a
Josane
filha do

Cobra, ou parente do Cobra, algo assim, ela é usuária entendeu, porém, ela

pagava a lojinha dela, ela pegava mercadoria fazia o corre, o que é esse corre, ela

fazia a venda
pra
ela poder usar.

(...)

Defesa de
Josane
: A respeito da
Josane
, da suposta participação dela o senhor

comentou que havia informações de que ela além de ser usuária de drogas tinha

lojinha, é isso?

Testemunha
: Isso, a
Josane
como eu falei ela é conhecida aqui como filha do

Cobra, parente do Cobra, é assim como eu
conheci ela
desde que eu cheguei aqui

né, e desde que eu cheguei aqui eu sempre tive conhecimento de que ela usava

entorpecente, a pasta base de cocaína, então
aonde
ela entrou nessa operação
.
Entrou que os usuários que a gente abordava né, tinha como ponto de venda, como

eu falei todas as lojinhas, cada lojinha aberta ela tem um endereço e essa pessoa

pode vender só nesse endereço, certo, a informação que tinha é que vendia na

residência dela, então o que acontece, a polícia começou a intensificar e percebeu

que realmente o fluxo de pessoas ali próximo a residência dela de pessoas

conhecidas como usuário era grande, o problema é a dificuldade durante a

abordagem como eu falei, são pontos estratégicos tanto o traficante quanto o

usuário consegue ver o acesso da polícia muito antes, então a gente acabava

abordando, os usuários relatavam pra nós entendeu, e o que chegava ao nosso

conhecimento é que o que, que o corre da droga que ela fazia e tinha que ser

através, ela tinha que se associar a eles, pagando a
taxinha
né pra poder vender a

droga, mas ela vendia pra poder consumir.

Defesa de
Josane
: Então em algumas dessas abordagens há supostos usuários que

saiam ali próximo da residência dela o usuário confirmou ter adquirido

entorpecente com ela?

Testemunha
: Então, se eu tivesse
pego
entorpecente ela
taria
presa né, porque eles

relataram que ali era uma boca de fumo, que ali era a
Josane
que ficava, essas

informações que a gente tinha e tudo que a gente recebia como a gente não tinha

como dar um passo à frente prender ela sem flagrante ou algo nesse sentido, então

a gente repassava
pra
polícia civil que eles faziam a investigação e aí que

culminou na prisão dela também.

Defesa de
Josane
: Então vocês recebiam essas supostas denúncias chegaram a

efetivar
campanas
mas não
logaram
êxito na apreensão de entorpecente ou

abordagem de usuários na posse de entorpecentes?

Testemunha
: Na realidade, campana a gente não fazia, a gente faz abordagem e

fiscalizações né, nós não temos efetivo aqui pra
campanar
e nem podemos ficar

campanando
próximo a residência.

Defesa de
Josane
: E fizeram fiscalizações próximo a residência dela?

Testemunha
: Várias abordagens, não foi só uma não, meu serviço eu incomodo

todo mundo é como eu falei, falaram em perseguição, eu não persigo a pessoa eu

persigo o crime, onde tem crime eu vou
tá
todo dia em cima.

Defesa de
Josane
: E dessas várias abordagens então nunca resultou em apreensão

de entorpecente?

Testemunha
: Não, até mesmo porque ela é
feminino
e eu não podia nem revistar

ela né, já encontrei ela em vários locais, em frente residência, na lateral de

residência, em frente beija flor, mas não tem como eu revistar ela. (...)”

(id. 154507056 - Pág. 16, 26/27)

Assim, restou

plenamente configurad
a a prática da traficância por parte dos réus
Amanda Cristina Luca dos Santos, Igor Magalhães dos Santos, Cristiano Larsson Barcelos de Farias, Camila
Monsson
Ferreira, Luiz Elias Brandão de Paula, Rogério Santos da Silva, Débora Araújo de Souza e
Josane
Silva, não havendo que se falar em absolvição.

Impende consignar que
o crime previsto no artigo 33 da
L
ei
n.
11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

A propósito, o
Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, éclassificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Registre
-se que o fato de
os réus não terem sido flagrados vendendo entorpecentes ou de
não terem sido apreendidas substâncias entorpecentes no momento da prisão em flagrante de alguns réus, ou na ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão
,
não implica em absolvição por ausência de provas da traficância, mormente porque
a condenação está embasada nas provas obtidas
por meio da extração dos dados dos celulares apreendidos, autorizada judicialmente, que descortinaram
a
prática do comércio
proscrito
por parte dos apelantes na cidade de Marcelândia/MT.

Ademais, os policiais Clovis Machado
(militar)
e
Juliomar
Pinheiro de Almeida
(civil) ressaltaram a dificuldade da polícia na apreensão de drogas com os traficantes, diante da tática utilizada pelo Comando Vermelho, de enterrar a droga e só liberar aos poucos aos revendedores, primeiro para não dar prejuízo para a
orcrim
com a perda das substância
s
e, depois, para
dificultar a caracterização do tráfico de drogas, o que se dá quando há apreensão de quantia ínfima de drogas.

Convém registrar, ainda, acerca da alegação dos apelantes de que são
apenas usuários de drogas
, que
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
, conforme Enunciado n. 3, aprovado pela T
urma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
.

Não bastasse, ao contrário da acusação, que se desincumbiu do ônus de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas por parte do
s
apelante
s
, a
s
defesa
s

dos acusados
não demonstr
aram
que
eles são m
ero
s
usuário
s
, como lhe
s
incumbe a regra disposta no art. 156 do CPP, segundo a qual “a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Logo, afigura-se de nenhum relevo a circunstância de o
s
apelante
s
ter
em
se apresentado como mero
s
usuário
s
de droga, se as provas dos autos evidenciam a prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Além do mais, conquanto o réu Igor Magalhães dos Santos tenha
aventado a aplicação do princípio da insignificância, o entendimento
jurisprudencial majoritário
é o de que ao
tráfico de drogas não se aplica o referido princípio.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece
neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ -
AgRg
no RHC: 164509 SP 2022/0132347-5, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022)

Assim,
estando demonstrado nestes autos que os apelantes
praticavam o tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação
imposta na sentença,
sendo descabido o pleito absolutório
por eles formulado
.

A propósito, a jurisprudência dest
a Câmara Julgadora
acerca do assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT:“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Do pedido de absolvição em relação ao crime de
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
formulado pelas defesas dos acusados

Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Luiz Elias Brandão de Paula, Amanda Cristina Luca dos Santos, Camila
Monsson
Ferreira
e Igor Magalhães dos Santos

Acerca do
crime de associação para o tráfico de drogas, a
s
prova
s jungidas aos autos são convincentes, pois evidenciam
os requisitos da associação criminosa (
estabilidade
e permanência
)
que se subsomem ao tipo penal descrito no art. 35 da Lei de Drogas.

Com efeito,
para além dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente o dos policiais envolvidos na operação,
Juliomar
Pinheiro de Almeida
(civil)
e Clóvis Machado
(militar)

o relatório circunstanciado
preliminar
, elaborado a partir da extração dos dados celulares apreendidos
,
demonstram que os acusados estavam associados entre si, e de que existia entre eles uma hierarquia, que fazia o crime de tráfico de drogas na cidade de Marcelândia/MT funcionar da seguinte maneira:

O
“M
enor Trem Bala
”
(
Kaique
)
comandava o grupo
e

tinha como seus aliados diretos os acusados
Wallison
Ferreira
M
elo e Igor Magalhães dos Santos.

Wallison
era o responsáve
l
por buscar a droga, na maioria das vezes em Sinop
/MT
, a mando de
“
Menor Trem Bala
”
.
Depois,
Wallison
cuidava da logística da droga, contando com o apoio de Igor, que guardava os entorpecentes e distribuía aos lojistas cadastrados junto ao Comando Vermelho

e também
exercia a função de disciplina
.

Essa distribuição de drogas entre os lojistas ocorria em pequenas quantidades (10g), sendo que o restante da droga era
enterrada
por Igor
, pois, conforme os policiais Clóvis e
Juliomar
declara
ram
em juízo
, o grupo se preocupava em evitar a perda de quantias maiores de entorpecentes
e também

se precavia para
que seus membros
não
“caíssem” por tráfico.

Convém ressaltar que
as funções que
Wallison
exercia
inicialmente
foram transferidas a Igor Magalhães dos Santos, depois de uma “mancada”
de
Wallison
com o líder “Menor Trem Bala”
.

Segundo relatos dos policiais ouvidos em juízo,
Wallison

“
foi brecado de tudo porque não conseguiu lidar com tamanha responsabilidade que
tava
envolvendo o tráfico de droga, a movimentação de dinheiro, (...)
.
”

Essa transferência de funções é co
rroborada
, inclusive,
com a criação do grupo “Tudo Nosso” por parte de Igor Magalhães
dos Santos
, na data de 08/09/2021, no qual constava as diretrizes para a venda dos
entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT e as normas da facção Comando Vermelho.
Esse grupo, inclusive, contava como integrantes Amanda Cristina
Luca dos Santos
e
Cristiano Larsson
Barcellos de Farias
.

Por sua vez, os réus

Luiz Elias
Brandão de Paula
, Amanda
Cristina
Luca dos Santos
,
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
e Camila

Monsson
Ferreira
, revendiam as substâncias ilícitas,
e esta última ré ainda tinha a função de transferir os valores arrecadados pelos lojistas com a venda das drogas via pix ou depósito em contas indicadas por
“
M
enor Trem Bala”
, auxiliando
Wallison
Ferreira Melo
nas transações financeiras.

Tod
a
s est
as

informações estão contidas
nos depoimentos do

policia
l
civi
l
Juliomar
Pinheiro de Almeida e
do policial militar Clóvis Machado
,
t
ranscritos no tópico anterior.

Demais disso, o
s
relatório
s
circunstanciado
s
preliminar
es
e o relatório policial,
que contém a transcrição das conversas extraídas dos celulares
apreendidos,

não
deixam dúvidas d
e que os apelantes estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, bem como de que eles eram integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários
para
a
configuração
da associação para o tráfico, quais sejam: cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos
a
pelantes

Cristiano Larsson Barcellos de Farias, Luiz Elias Brandão de Paula, Amanda Cristina Luca dos Santos, Camila
Monsson
Ferreira e Igor Magalhães dos
Santos
em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO IÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS [ART.33, ‘CAPUT’ E ART.35 ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06] – PLURALIDADE DE RECORRENTES – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDA RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DOS POLICIAIS– ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – QUEBRA DE SIGILO E EXTRAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE REVELA INTENSA TROCA DE MENSAGENS ENTRE OS RECORRENTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AGENTES SURPREENDIDOS COM 29,14G (VINTE E NOVE GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) COCAÍNA, 1,76G (UM GRAMA E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, 5,05G (CINCO GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, MÁQUINA DE CARTÃO E DINHEIRO DISTRIBUÍDO EM NOTAS MIÚDAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DOS DELITOS – RECORRENTES UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NA RESIDÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADA –
[...]
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação. Enunciado Orientativo 8 do
TJMT:“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
Comprovada nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, máxime quando as provas dos autos, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos contidos, revelam satisfatoriamente que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas
. A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de associação ao tráfico de drogas, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 1007086-86.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022)
Destaquei

Antes de passar à análise
do pleito
de reforma da dosimetria
formulado por parte dos réus, necessário se faz
o exame
do recurso interposto pelo Ministério Público em face dos réus

Rogério Santos da Silva
,
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior,
Dhillene
Amaral Silva, Diego Silva Costa,
Josane

Silva, Cristiano Larsson Barcelos de Farias, Débora Araújo de Souza e Camila
Monsson
Ferreira.

Do
recurso ministerial em face de
Rogério Santos da Silva,
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior,
Dhillene
Amaral Silva, Diego Silva Costa,
Josane
Silva, Cristiano Larsson Barcelos de Farias, Débora Araújo de Souza e Camila
Monsson
Ferreira

Pretende o Ministério Público a condenação do réu
Rogério Santos da Silva, nas penas do art. 35
,
caput
,
c/c 40
, VI, ambos da Lei de Drogas
; a condenação do acusado
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei de Tóxicos
;
a condenação dos réus
Dhillene
Amaral Silva, Diego Silva Costa
,
Josane
Silva e Déb
o
ra Araújo de Souza nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
; e a condenação dos réus
Dhillene
Amaral Silva, Diego Silva Costa e Camila
Mons
s
on
Ferreira nas penas do art. 36 da Lei de Drogas
, ao argumento de que estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes a eles imputado na denúncia.

Ainda
, requer seja afastada a causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas

em relação aos acusados
Rogério Santos da Silva,
Josane
Silva e Débora Araújo de Souza
, bem como
seja reconhecida
a causa de aumento
prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 em
desfavor d
o réu Cristiano Larsson Barcelos de Farias
, aduzindo que aqueles réus não preenchem os requisitos para alcançar a benesse do tráfico privilegiado e
que
este
comprovadamente
envolveu adolescentes na prática criminosa.

Sem razão o representante ministerial.

É que
, inobstante o nome
do réu
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior
conste no relatório circunstanciado preliminar

em uma das conversas
com
Wallison
Ferreira Melo, gerente do tráfico de drogas na cidade de Marcelândia/MT,
em uma circunstância em que
Mamedes
pede ao gerente para ativar uma “lojinha”, não há elementos nos autos que demonstrem que a tal “lojinha” foi
realmente
ativada e que
Mamedes
tenha adquirido e disseminado drogas naquela cidade
.

Em juízo, o réu
Mamedes
alegou que apesar de ter pedido a ativação da lojinha em um momento em que passava por dificuldade financeira, o negócio não chegou a se concretizar
.

Aliás, a pequena porção de droga encontrada com o réu
Mamedes
no momento da sua prisão (
2,60g de
maconha
) não é suficiente para caracterizar a traficância, já que além
de inexistir provas acerca da disseminação da substância ilícita por parte do réu, os autos indicam que ele é usuário de entorpecentes.

De outra feita,
a questão envolvendo o depósito do valor de R$ 100,00 (cem reais) na conta de Breno Nogueira de Sá, que, segundo o réu
Mamedes
, seria para pagamento de um aparelho celular
,
não restou esclarecida nos autos pelo órgão acusador,
de modo que a insuficiência de provas produzidas no feito para comprovar a prática do comércio ilícito de drogas por parte do
referido
r
é
u
impõe a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Não se está a dizer que o réu
Mamedes
não praticou o crime de tráfico de drogas, mas, sim, que não há provas suficientes nos autos a ensejar a condenação, devendo prevalecer, nesse caso, a absolvição operada na sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelado exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição nos termos
preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, na espécie, ser aplicado o princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0046804-87.2018.8.11.0042, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Ademais
,
os elementos de prova carreados aos autos não trazem à lume a caracterização da conduta de associação ao tráfico de drogas, descrita no art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos
por parte dos réus Rogério,
Mamedes
,
Dhillene
, Diego,
Josane
e Débora.

Para que haja a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, deve estar comprovada nos autos a reunião de duas ou mais pessoas, em caráter não eventual (
animus
associativo), com a finalidade de traficar entorpecentes.

Para esclarecimento do assunto, colhe-se ensinamento doutrinário, que explicita os requisitos para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Senão Vejamos:

“(...)
Para a caracterização do crime deste art. 35 não é suficiente uma associação eventual ou acidental entre duas ou mais pessoas (configuradora da coautoria ou participação), devendo haver uma associação estável ou permanente. Como doutrina Hungria quanto ao delito de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa (art. 288, CPP), que tem o mesmo núcleo 'associarem-se', este exprime a ideia de estabilidade ou permanência 'para a consecução de um fim comum', sendo que 'a nota de
estabililidade
ou permanência da aliança é essencial' (Comentários ao Código Penal, Record, 1959, v. IX, p. 178). [...] Comentando especificamente o art. 35, caput, da Lei de Drogas, Vicente Grego Filho e João Daniel Rassi afirmam, com razão, que, apesar 'da cláusula reiteradamente ou não', 'não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela', havendo 'necessidade de um animus associativo, isto é, um ajusto prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado'
”(DELMANTO, Roberto; DELMANTO Jr, Roberto; DELMANTO, Fábio M. De Almeida. Leis penais especiais comentadas. 3 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1090.

No caso dos autos, o conjunto probatório se apresenta nebuloso quanto à caracterização do crime de associação para o tráfico
em relação a esses acusados
. Isso porque o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vínculo de estabilidade e permanência
entre eles, característica indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, as provas amealhadas aos autos demonstram que a conduta do
s
réu
s Débora,
Josane
e Rogério não se subsome ao delito do artigo 35 da
L
ei n. 11.343/2006, pois não identificados os requisitos da estabilidade e permanência em relação a estes acusados, pelo contrário, o policial civil
Juliomar
Pinheiro de Almeida, em juízo, explicou que as transações ocorridas entre eles e o réu
Wallison
eram esporádicas e individuais, o que não é suficiente para a caracterização do crime de associação para o tráfico.

De rigor a transcrição do trecho do depoimento do policial civil
Juliomar
Pinheiro de Almeida, que
evidencia a ausência do liame
subjetivo
necessário para a caracterização do crime pelo qual o órgão acusador pretende ver os réus condenados (associação para o tráfico). Vejamos:

“
Testemunha
: Doutora, importante salientar também que o Rogério, a
Josane
e a

Débora eles não participavam do grupo deles. (...)

Testemunha
: Sim, foi possível

observar conversa do vulgo coroa com o menor
Werik
né, tanto da conversa da

Amanda com a Larissa né fala sobre a pegar droga não, entendeu, o
Werik

pertencia ao grupo deles, só voltando antes quando foi interrompido, é bom citar

que a Débora, o Rogério e a
Josane
não pertencia ao grupo deles, seria uma

transação do
Wallison
com eles individualmente entendeu, então não seria dentro

da organização deles, até entendemos que essa ligação dele era de uma forma

clandestina entendeu, até porque de uma conversa que ele tem com a
Josane
, a

Josane
pede para ficar só entre os dois né, porém, numa conversa que ele tem com

a Débora, o
Wallison
pega essa possível droga que a Debora ia vender para ele, o

Wallison
começa a divulgar entres os grupo entendeu, inclusive o irmão dele

menor se eles queriam pegar a peça né que ia chegar na mão deles em Marcelândia,

já o Rogério ele tem uma ligação direta com o
Wallison
e com o
Weik
, que é o

menor.(...)

Promotora
: E a
Josane
, a Debora e o Rogério pelo que ficou constatado aqui no

relatório, estavam revendendo uma droga que seria clandestina, já que não seria

autorizada do comando, foi isso?

Testemunha
: Nós entendemos por clandestino doutora, não sabemos se a droga era

do comando ou não, mas nós entendemos por clandestina por não ter envolvimento

dos outros meninos que
estavam, ligados
ao grupo, então era uma conversa do

Wallison
com o Rogério, assim, houve conversa também do Rogério com a

Amanda né, só que a Amanda não exercia essa função de liderança igual o Igor e o

Wallison

exercia.(...)
”

(id.
154507056 - Pág. 40/41)

Além do mais, as conversas que eles mantinham com os demais integrantes do grupo não evidenciam os requisitos
necessários para a
configuração do crime de associação para o tráfico
, restando adequada a sentença absolutória em relação a estes réus pelo crime d
o art. 35,
caput
da Leu de Tóxicos
.

Da mesma forma, as transações via pix efetuadas pelo réu Diego Silva Costa para
a
pessoa de Breno Nogueira de Sá não são capazes de, por si só,
comprovarem que Diego estava associado com os demais réus para a prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo que consta dos autos, era comum o estabelecimento comercial
em que o réu trabalhava fazer esse tipo de transferência para qualquer pessoa que chegasse no local, mediante a cobrança de uma taxa para realizar a operação.
Não há nada nos autos que demonstre que o réu Diego tinha ciência de que as transferências via pix realizadas a pedido dos outros réus tinha relação com o tráfico de drogas.

O Depoimento da testemunha
Juliomar
Pinheiro de Almeida corrobora a assertiva de que o réu Diego não estava associado aos demais na prática do comércio espúrio. Senão vejamos:

“(...)
Defesa de Diego
: Com relação ao Diego, a denúncia foi que ele estava

financiando o tráfico de entorpecente na cidade, gostaria de saber de você se ele

estava fazendo favor ou cobrando alguma coisa para passar algum pix onde ele

trabalhava, para você esclarecer
pra
nós aí como que funcionou isso.

Testemunha
: Doutor, o Diego pelo que ficou configurado nas conversas né, o

Wallison
usava muito a conta dele pix, para estar passando o dinheiro para a

Camila e a Camila
tá
enviando para o Breno Nogueira de Sá né, ficou comprovado

que ele cobraria um valor na conversa do Igor com o
Wallison
, onde o Igor

pergunta para o
Wallison
quem tinha pix, então o
Wallison
confirma, manda

procurar o Diego né, que o Diego ganharia sempre um dinheiro em cima para
tá

repassando o valor através de sua conta.

Defesa de Diego
: Correto, é porque fica aparecendo na denúncia que ele
tava

financiando o tráfico na cidade entendeu, por isso que eu
tô
te perguntando. Nessas

interceptações telefônicas foi comprovada assim a participação do Diego no tráfico

de droga na cidade Júlio?

Testemunha
: Doutor, quanto ao Diego só essa relação de conta né, para

transferência via pix, certo
que
as pessoas utilizavam o bar que é do pai dele, que

ele frequenta né para fazer a mercancia, mas a gente não pode comprovar que ele

faz a venda de entorpecentes, o que a gente conseguiu configurar ali é mesmo a

questão da conta pix, que é utilizada para repassar os valores para as outras contas.

Defesa de Diego
: Correto, você também conseguiu assim algo com relação a

pessoa dele, fazendo assim negociadas entre a organização criminosa ou não?

Apareceu ‘aí eu vou te dar tanto para você buscar a droga, depois você me paga’

teve alguma coisa assim não?

Testemunha
: Não doutor, nesse sentido não.

Defesa de Diego
: Só foi quando
eles pediu
para passar o pix né.

Testemunha
: É, o pessoal usava a conta dele né, ele passava a conta dele para fazer

a transferência de valores.

Defesa de Diego
: E alguém depôs se o Diego tinha alguma posse de substância

entorpecente na casa dele, ou alguém adquiriu alguma substância com ele durante

as investigações suas? Testemunha: Não, na deflagração da operação foi localizado

arma na casa dele né, foi localizado valores. Advogado: Falo com entorpecente.

Testemunha
: Não, entorpecente não. (...)

Defesa de Diego
: Com relação a Diego, teve alguma acusação da participação dele

em organizações criminosas, ou seja, venda de entorpecente, a não ser essa

denúncia do pix, que ele passou o pix?

Testemunha
: Igual já respondido ao senhor né, é só nessa relação que a gente

conseguiu visualizar dele, só na relação do pix.

Defesa de Diego
: Com relação a essa transação do pix aí, você conseguiu apurar

quantas vezes que ele passou pix, ou se passou para uma pessoa ou para mais

pessoas?

Testemunha
: Doutor, de cabeça agora não vou lembrar a quantidade né, mas a

gente viu assim algumas transações dele né, e ele sempre era procurado pelo

Wallison
para emprestar sua conta lá ou às vezes cobrar alguma taxa para enviar

essa transação.

Defesa de Diego
: No telefone do Diego você conseguiu apurar se ele passava pix

para outras pessoas que não era da organização criminosa? É uma parte dele no

comércio de fazer pix para todos que o procuravam
no ele
lá?

Testemunha
: Doutor, o telefone do Diego, do Igor, do
Mamedes
, e do Cristiano,

nós não conseguimos ter acesso na delegacia né, porque estava bloqueado, então

foi caminhado direto para perícia técnica.

Defesa de Diego
: Alguém comentou com você que o Diego passava pix para todas

as pessoas que procurava ele ou só para organização?

Testemunha
: O que eu fiquei sabendo era só para a organização, até porque era o

que a gente
tava
investigando né. (...)”

(id. 154507056 - Pág. 43/46)

Importante esclarecer que o pai de Diego, Sr. Caetano Pereira da Costa Neto, dono do bar onde o filho trabalhava, também foi ouvido em juízo
como informante
e, na ocasião, esclarece
u
que era comum em seu comércio a realização de transferências via pix
e depósitos
,
mediante a cobrança de
uma
taxa. A testemunha também afirmou que os cigarros importados
, papel de seda, dinheiro, a arma
e a balança apreendida no momento da busca e apreensão realizada no estabelecimento
comercial
eram de sua propriedade e não da do filho.
Apresentou a certificação comprovando ser garimpeiro, motivo pelo qual possuía a balança
(id.
154507056 - Pág. 202
/208)
.

Assim não há qualquer elemento probatório nos autos que evidenci
e
a prática do crime de associação para o tráfico pelo réu Diego e, como bem ponderou o juízo de base,
a
realização de transação financeira via pix com a cobrança de taxa, por si só,

não se enquadra em nenhum dos
tipos penais imputados, não se tratando de conduta ilícita,

tampouco pode ser considerada para a alegação de associação, na medida em que pelos indícios

o réu realizava tal ato (transferência via pix) para qualquer pessoa que frequentasse o

estabelecimento, solicitasse e aceitasse pagar a taxa cobrada
.

Aliás, a pessoa responsável pelas transações financeiras dentro da organização criminosa era a ré Camila
Monsson
Ferreira, como
já exposto alhures.

Igualmente, não há como enquadrar a conduta da ré
Dhillene
Amaral Silva no crime de associação para o tráfico de drogas, já que as investigações comprovaram tão somente que ela mant
eve um breve
relacionamento amoroso com
Wallison
e, a pedido deste, efetu
ou algumas
transações via pix para Breno Nogueira de Sá, e, em certa oportunidade, guardou
em sua residência
algumas cestas básicas do Comando Vermelho que seriam distribuídas para família de presos
. N
ão há nenhum elemento de prova que
confirme que a ré
Dhillene
tinha ciência de que o dinheiro que transferia para Breno provinha do tráfico ou que as cestas básicas
que guardou em sua residência a pedido de
Wallison

pertenciam ao Comando Vermelho.

Também não há que se falar em subsunção da conduta do réu
Mamedes
Gonçalves da Cruz Júnior ao tipo penal descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, pois,
como explicitado logo acima, dentro deste mesmo tópico, a conduta do réu
Mamedes
se restringiu a solicitar ao acusado
Wallison
, que morava próximo à sua casa, a ativação da lojinha, todavia, não há informações nos autos se a lojinha foi realmente ativada, tampouco há
comprovação de que
Mamedes
mantinha
contato com os demais acusados neste processo, além de
Wallison
.

Aliás, a conversa interceptada entre
Wallison
e
Mamedes
se resumiu nisso, ou seja, na tentativa de
Mamedes
ativar uma lojinha, sem,
contudo, haver provas de que ela foi realmente ativada.

Não há nos autos outras provas que comprovem o vínculo associativo e permanente de
Mamedes
com os de
mais acusados
integrantes da
orcrim
.

Desse modo, se a acusação não comprovou
a prática do crime de
associação ao tráfico de drogas por parte do acusado
Mamedes
Gonçalves da Cruz Júnior
, deve ser mantida a sentença de absolvição, tal como operada pelo juízo de base.

Assim
, inobstante a irresignação do Ministério Público, os elementos constantes nos autos não são suficientes para amparar o decreto condenatório pelo crime de associação para o tráfico, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e da permanência para o fim de traficância, o que não está comprovado nos autos.

Ainda que haja a possibilidade de os réus
Rogério,
Mamedes
,
Dhillene
, Diego,
Josane
e Débora

estarem associados para a prática do comércio espúrio, fato é que a acusação não comprovou, especificamente, o vínculo estável e permanente entre eles, inexistindo nos autos provas rotundas acerca da existência de prévio ajuste duradouro entre os acusados e de um mínimo de informações a respeito da divisão de tarefas e de como eles estavam organizados para a prática do tráfico, tampouco da relação entre eles.

A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas
exige

a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um
animus associativo

e
com certa permanência na
societas criminis,
que não se confunde com mera coautoria.

Portanto, não caracterizado o
animus
associativo entre os réus, eventual comunhão de esforços e unidade de desígnios entre eles com vistas à obtenção do resultado ilícito é suficiente para configurar o concurso de
pessoas, mas não para integrar o tipo do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, como pretende o órgão acusador.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/06, ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV E ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. Para a condenação pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta. Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio
criminis, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador. [...]
(TJ-MT - APR: 00047177720188110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/
06)–
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11. 343/06) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – REQUER A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos”.
(TJ-MT 10007271520208110080 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)

Ausentes provas concretas acerca da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, já que não demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência com a finalidade específica de exercer o narcotráfico, mantém-se a absolvição dos réus
Rogério
Santos da Silva
,
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior
,
Dhillene
Amaral Silva
, Diego
Silva Costa
,
Josane
Silva e
Débora
Araújo de Souza

por este crime, com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

No que tange ao pleito de condenação dos acusados

Dhillene
Amaral Silva, Diego Silva Costa
e Camila
Monsson
Ferreira
pela prática
das condutas elementares do tipo penal do
art. 36 da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não socorre o órgão ministerial.

“
(...)
O financiamento ou custeio ao tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei nº 11.343/2006)

é delito autônomo aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, limitando-se a fornecer os recursos necessários para subsidiar a mercancia.
(...)”

(STJ - REsp: 1290296 PR 2011/0265668-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2014)

O crime do art. 36 da Lei de
D
rogas pressupõe
, portanto, o fornecimento de recursos financeiros para a consecução da empreitada criminosa, o que não é o caso dos autos.

N
a hipótese
, é inconteste que os réus
Dhillene
Amaral Silva, Diego Silva Costa e Camila
Monsson
Ferreira
realizaram transferência via pix e depósitos em nome de Breno Nogueira de Sá.

Todavia
,
as provas amealhadas aos autos evidenciam que
as transferências via pix realizadas pelos acusados
Diego Silva Costa
,
Dhillene
Amaral Silva, e Camila
Monsson
Ferreira

não se
tratavam
de uma contribuição por parte destes réus para a consecução do crime de tráfico de drogas. O que o feito revela é que estes réus
faziam a transferência de valores a mando dos líderes da organização criminosa que, neste caso, se
tratavam
de “Menor Trem Bala” e
Wallisson
Ferreira Melo.

Os valores depositados, pelo que consta dos autos,
advinha da própria venda das drogas que eram distribuídas aos lojistas,
os quais repassavam para a ré Camila
Monsson
Ferreira efetivar o depósito em contas indicadas pelo chefe da organização (Menor Trem Bala).

A ré Camila
Monsson
Ferreira, de acordo com as investigações, era a pessoa responsável pela parte financeira do grupo
criminoso, ou seja, recolhia o dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes e repassava na conta indicada pelo líder
.
As provas dão conta de que ela, além de gestora financeira, atuava no tráfico de modo direto, vendendo as

substância
s
ilícitas
em diversas localidades
, o que configura hipótese de autofinanciamento, que não se encaixa no tipo penal em comento.

A ré
Dhillene
Amaral Silva
, como asseverado alhures,
fez alguns depósitos a pedido do namorado
Wallison
Ferreira
M
elo, todavia, não há provas no sentido de que ela tinha ciência de que o dinheiro que transferia para Breno Nogueira de Sá
provinha do tráfico
, ou seja,
a conduta não pressupõe
o
custeio da
narcotraficância
.

Também não
é possível concluir que os depósitos e transferências via pix efetivados pelo réu Diego Silva Costa tinha como finalidade o custeio do tráfico de drogas.

Como demonstrado em linhas volvidas,
o réu Diego
trabalhava no comércio do pai e, no
referido
estabelecimento comercial, era comum a transferência de valores para contas bancárias mediante o pagamento de uma taxa.

Assim, a conduta narrada na denúncia não se amolda ao tipo penal do artigo 36 da Lei de Tóxicos, haja vista que não evidencia qualquer atividade de financiamento ou custeio do tráfico de drogas pelos réus.

Desse modo, inexistindo provas de que os montantes transferidos via pix ou depositados nas contas indicadas pelos chefes da organização
por parte dos réus
seriam destinados ao financiamento do comércio espúrio
, a manutenção da absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, é a med
ida
que se impõe
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 36, DA LEI DE TÓXICOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO
REO .
RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo evidente insuficiência probatória a ensejar a caracterização da autoria delitiva do crime previsto no art. 36, da Lei nº 11.343⁄06, incide no caso o princípio in dubio pro reo, portanto, impõe-se a manutenção da absolvição do recorrido, tudo conforme o disposto no art. 386, VII, do CPP. 2. Ressalta-se que meras presunções de que os recorridos estariam transportando dinheiro que se destinava a financiar o tráfico de drogas não são
suficiente
a ensejar uma condenação. 3. Recurso a que se nega provimento.
(...)
.
”
(TJ-ES - APL: 00481401020138080035, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 25/02/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2015)

O Ministério Público também requer seja aplicada ao réu Cristiano Larsson Barcelos de Farias a causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
ele
comprovadamente envolveu adolescentes na prática criminosa.

É verdade que a perícia preliminar realizada no celular apreendido com o menor
Werik
Melo Ferreira revelou a participação deste adolescente no crime de tráfico de drogas com alguns réus e não somente dele, mas também da adolescente Larissa
Radael
, convivente do réu Igor Magalhães dos Santos.

Entretanto,
como bem ponderou o sentenciante, não há provas seguras nos autos que demonstrem
algum vínculo do réu Cristiano com
Werik
e Larissa, não havendo provas de que ele se utilizava d
o
s
adolescentes
para a prática do
s
crime
s que lhe foram imputados na denúncia
, pois as conversas interceptadas não evidenciam
o liame subjetivo entre o acusado e os menores.

Nesses casos, a solução mais adequada é a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, já que a prova da alegação incumbe a quem a fizer e, no caso em comento, o órgão ministerial não se desincumbiu de comprovar o envolvimento do acusado com os adolescentes
.

Em relação
à pretensão de afastamento da
benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei
de Tóxicos concedida aos réus
Rogério
Santos da
Silva
,
Josane
Silva
e Débora
Araújo de Souza
,
razão
não
assiste
ao Ministério Público.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Na hipótese em liça,

constata-se
os acusados preenchem os requisitos, na medida em que são primários, possuem bons antecedentes e as provas dos autos não evidenciam que eles se dedicam a atividades criminosas.
Além disso, t
odos foram absolvidos da imputação de associação para o tráfico imputada na denúncia, a evidenciar que também não integram organização criminosa.

O policial civil
Juliomar
Pinheiro de Almeida relatou em juízo que ele próprio com sua equipe cumpriu a ordem de busca e apreensão na residência d
o réu
Rogério e que lá não foram encontradas drogas, nem apetrechos e tampouco dinheiro
, bem como
que os recibos que lá estavam se referiam ao pagamento dos seus funcionários. Também disse que apesar de
existirem
conversas
entre Rogério,
Wallison
e Amanda, os diálogos não demonstram que as drogas trocadas entre Rogério e
Wallisson
seria
m
para revenda
. Em juízo, aliás, Rogério afirmou ser usuário há muitos anos.

Do mesmo modo, o policial militar Clovis Machado afirmou que embora já tenha
abordado o réu Rogério em várias ocasiões na companhia de
Wallison
e de Luiz Elias, também réus neste processo, e o
visto em pontos críticos da cidade, onde traficantes e usuários se encontram, nunca foi encontrado nada de ilícito com ele.

Ademais, a
atuação d
as
acusad
a
s

Josane
Silva e Débora Araújo de Souza e
m relação ao crime de tráfico de drogas, pelo menos em relação a estes autos, evidencia condutas esporádicas, com
as
rés atuando de forma pontual
, o que não
implica
n
o afastamento da benesse
concedida
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...) 6. TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS – (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. (...) 6. Uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, quais sejam, “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”, é direito do réu o reconhecimento da especial diminutiva do Tráfico Privilegiado; (...)”
(N.U 1003808-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

Logo, deve ser mantid
o
o redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
em relação aos réus
Rogério Santos da Silva,
Josane
Silva e Débora Araújo de Souza
.

Do
pleito de revisão da dosimetria formulado pelos réus Amanda Cristina Luca dos Santos, Camila
Monsson
Ferreira, Igor Magalhães dos Santos, Rogério Santos da Silva
, Débora Araújo de Souza e
Josane
Silva

Conforme relatado,
a ré
Amanda Luca dos Santos
requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e circunstâncias do crime. Também pugna pelo reconhecimento das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a conversão da pena privativa em restritivas de direitos.

Todavia,
o apelo não merece acolhida.

Da
leitura da sentença, constata-se que o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, o que, evidentemente, induz a conclusão de que não houve valoração negativa dos vetores personalidade e circunstâncias
do crime
.

Ademais, ao contrário do que alega a
ré Amanda
, o juízo de primeira instância reconheceu
tanto a
atenuante da confissão
quanto a da menoridade relativa
, deixando de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em virtude da vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse sentido:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I -
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051
AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes,
DJe
de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021) Destaquei

Portanto, não há nada o que reparar na pena basilar e, ainda que reconhecida a
s
atenuante
s
da confissão
e da menoridade relativa
, é incabível a redução da pena-base fixada no mínimo legal abaixo desse
patamar
, haja vista que o entendimento da Súmula 231 do STJ não foi superado.

Do mesmo modo, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista
que a ré Amanda Cristina foi condenada nas penas do
artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe o intenso envolvimento de seus participantes com a atividade criminosa, justamente um dos requisitos negativos da benesse do artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal.
Aliás, restou configurado nos autos o seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Quantidade elevada de droga aprendida isoladamente, não serve para caracterizar vínculo associativo, mas somada às demais provas e circunstâncias que envolveram o fato criminoso, como a transferência do veículo ao recorrente, o preparo antecipado para fins de transporte de entorpecentes, o aguardo da chamada feita pelos demais agentes evidenciando a divisão de tarefas, além das declarações do réu à autoridade policial e as circunstâncias que envolveram a apreensão, denotam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e demais associados (terceiros não identificados), não o qualificando como traficante ocasional. “(...) 2.
“Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”
(HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197770
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)”
(TJ-MT 10016742520218110051 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Mantido o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, resta prejudicado o pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que
a
ré
Amanda Cristina foi
condenad
a
à pena
de
0
9
(
nove
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão,
além do pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos dias-multa),
não estando preenchidos, pois, os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Os
réus
Camila
Monsson
Ferreira
,
Rogério Santos da Silva

e
Igor Magalhães dos Santos
pleiteiam o
afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
, no entanto,
as provas coligidas aos autos demonstram que eles envolveram sim os menores
Werik
Melo Ferreira e Larissa
Radael
na prática do crime de tráfico de drogas.

Para corroborar a assertiva, transcreve-se trechos das conversas que eles mantiveram com os menores acerca do tráfico ilícito de entorpecentes. Confira-se:

“ (...) Inicia com
Werik
cobrando um dinheiro de Camila, nisso Camila pergunta

que dinheiro, dizendo que aquele
Braw
(maconha) era miado, então
Werik
diz que

Camila pegou porque quis, pois não obrigou ninguém a pegar, então Camila

pergunta se
Werik
tem pix que iria mandar o dinheiro,
Werik
diz que não tem e diz

ainda que a quebrada (cidade) estava fofa, nisso Camila diz que semana que vem

iria colar e iria lançar, então Camila ainda pergunta se tem
braw
também,
Werik

então diz que só tinha gorda (pasta base), logo Camila manda uma foto de leda

(papel para maconha) e diz que
ira
levar para
Werik
ficar de boa com os 50.”
Conversa entre a ré Camila e o menor
Werik
– id

154505185 - Pág. 15
)

“(...) iniciado no dia 10 de
Agosto
de 2021. No in
í
cio da conversa
Werik
manda

mensagem de áudio dizendo que estavam querendo vender uma peça (droga) e

pergunta se Coroa também tinha para soltar

50 gramas, nisso Coroa diz que tem, mas enquanto não vier à voz do comando

para fazer como quer ele não poderia soltar e pede para
Werik
ir à Belvedere.

Mais tarde
Werik
pergunta sobre cocaína e Coroa responde que tem a pura, 100%

pura, mas que a droga estava na sua quebrada (cidade) no bairro Camping Club,

cidade de Sinop, dizendo que aqui na cidade estava suave, pois aqui sua gurizada

(funcionários) não usava cocaína, apenas maconha e outra coisa. No dia 11 de

agosto, por volta das 06h25min da
manha
, Coroa manda um áudio pedindo para

Werik
100 de droga e pede para levar um isqueiro, pois estava junto com
uma

menina e queria curtir e que iria fazer o pagamento via Pix., nisso
Werik
diz que

não tem pix, e nisso Coroa pede para
Werik
levar 100 reais (droga) que iria 50,00

a mais por
Werik
fazer a correria, então
Werik
diz que tem que esperar, nisso

Coroa diz que se
Werik
for iria deixar sua moto para ele andar o final de semana

todo. Já por volta das 14h52min Coroa diz que acordou ruim e diz que mais tarde

iria para o escritório e iria pedir para
Werik
leva a sua moto até lá. (...)”
(
Conversa entre o réu Rogério e o menor
Werik
– id.

154505185 - Pág. 14
)

“Conversa entre
Werik
Melo Ferreira, vulgo Menor, com Igor Magalhães dos

Santos, vulgo Caveira, iniciado no dia 10 de
Agosto
de 2021.
Werik
manda

mensagem de áudio pedindo um
braw
para Igor, nisso Igor diz quem já iria

dormir. No outro dia, 11 de agosto,
Werik
manda uma foto segurando um cigarro

de maconha, então Igor pergunta sobre o
braw
(maconha), então
Werik
diz que

conseguiu com o Coroa, que teria levado um óleo (pasta base) e o Coroa teria
dado a maconha e deixado a moto para andar. (...)” (
Conversa entre o réu Igor e o menor
Werik
– id.

154505186 - Pág. 1
)

Convém ressaltar que o réu Igor convivia com a menor Larissa
Rodrigues
Radael
e
que as provas produzidas dão conta de que ele contava com a ajuda dela para disseminar as substâncias ilícitas na cidade de Marcelândia/MT.

Assim, de rigor a manutenção da causa de aumento
do art.
40, VI, da Lei n. 11.343/2006
,
aplicada em desfavor dos réus Camila
Monsson
Ferreira, Rogério
Santos da Silva
e Igor Magalhães dos Santos.

O réu
Igor Magalhães dos Santos
também requereu a redução da pena-base,
com o
afastamento da
“
utilização de inquéritos e ações em curso
para o seu agravamento
”
,
assim como
o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, inclusive com o afastamento do entendimento sumular previsto no
E
nunciado 231 do STJ.

Analisando a sentença, verifica-se que o juízo
a quo
sequer mencionou ações em andamento no momento de valorar os antecedentes do
acusado, consignando expressamente que o réu não possuía antecedentes criminais passíveis de serem considerados negativamente.

Demais disso, constata-se que o sentenciante reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontâneas em relação aos crimes confessados, restando, portanto,
inó
cuo
o pedido de redução da pena por estes argumentos, até porque o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (Tema 158
).

O pleito de aplicação do
redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
também não tem o menor cabimento,
aliás, chega a ser absurdo,
pois comprovado nos autos
que além de o apelante
se dedica
r
a atividades criminosas
,
integra
va
organização criminos
a exercendo, inclusive, a função de gerente e disciplina dentro da
orcrim
, função esta que lhe foi transferida pelo Comando Vermelho após desentendimentos do réu
Wallison
com o líder do grupo, “Menor Trem Bala”,
portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Como destacado a
cima,
o reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa
, o que não é o caso posto em liça.

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Com isso,
resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
pois
o réu
Igor foi condenado
à pena que supera 04 (quatro) anos de reclusão,
mais precisamente
em 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa,

ou seja, não preenche os
requisitos do art. 44 do Código Penal
.

C
onsequentemente,
deve ser
mantido o regime prisional inicial fechado, em razão do q
ue dispõe o art. 33, § 2º, “
a
”, do Código Penal
.

Dos pedidos de revogação da prisão preventiva, revogação das medidas cautelares e substituição da pena privativa de liberdade formulados, respectivamente, pelos réus Igor Magalhães dos Santos, Débora Araújo de Souza e
Josane
Silva

A pretensão do réu
Ig
or Magalhães dos Santos
de recorrer em liberdade não merece acolhimento.

Conforme escorreitamente observado pelo juízo
a quo
,
as razões que ensejaram a custódia cautelar do acusado ainda se fazem presentes, ou seja, não houve
nenhuma
alteração
fática
.

Ademais, finda a instrução e prolatado o decreto condenatório, constatou-se a gravidade da sua conduta e, consequentemente a sua periculosidade, o que põe em risco a ordem pública, notadamente em razão das funções de comando que Igor exerc
ia
dentro da organização criminosa denominada Comando Vermelho, de gerente e disciplina, conforme demonstrado nos autos.

Aliado a isso,
o
acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e foi condenado
à pena de quase 10 (de) anos de prisão, a ser cumprida
em regime fechado
, não sendo adequado a sua soltura diante da manutenção das circunstâncias que justificaram a sua custódia.

Não bastasse, este Tribunal de Justiça já analisou dois pedidos de revogação da prisão do acusado,
quando dos julgamentos dos
HC’s
n. 1022936-53.2022.8.11.0000, julgado em 14/12/2022, e 1025733-65.2023.8.11.0000, julgado em 07/02/2024
, e, nas duas ocasiões, manteve o decreto prisional,
em razão da permanência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Em relação ao pedido
da ré Débora Araújo de Souza,
de
revogação d
e todas
as medidas cautelares
que lhe foram impostas,
tenho que razão lhe assiste
em parte
.

Na sentença, foi imposta à ré
Débora de Araújo Souza
a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no a
rt. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06
, a ser cumprida em regime aberto.

Antes disso,
o magistrado havia readequado as
medidas
cautelares
,
impondo à acusada o cumprimento das medidas
abaixo relacionadas, advertindo-a de que o descumprimento de qualquer delas, bem como a utilização do seu trabalho para práticas ilícitas, culminaria na decretação da sua prisão preventiva:

Proibição de frequentar bares e/ou congêneres, para autorizar a acusada a frequentar apenas o bar que é local de seu trabalho, estando proibida de frequentar outros.

Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias, sem autorização judicial.

Comparecimento mensal no Fórum para informar seu endereço e comprovar trabalho lícito.

Recolhimento domiciliar noturno a partir das 20horas, e aos finais de semana, exceto para exercer seu trabalho lícito, quando a medida cautelar poderá ser flexibilizada.

Utilização de tornozeleira eletrônica, devendo ser cadastrado no aparelho o novo endereço da acusada. Desnecessário o cadastro do estabelecimento comercial, vez que a acusada informou ser anexo a sua residência. Oficie-se a central de monitoramento.

Tais
medidas foram
impostas para que a acusada pudesse desenvolver o seu trabalho e sustentar a sua família e, consequentemente, não retornar ao mundo do crime.

Todavia, como o regime de pena fixado foi o aberto
e a ré não possui antecedentes, tampouco há qualquer circunstância judicial negativa em seu desfavor
, tenho que ao menos
a
medida que determina a monitoração eletrônica
deve ser afastada.

É que o uso da tornozeleira
eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do agente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC nº 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019)
, o que não ocorreu na sentença condenatória.

Como se vê da sentença, o magistrado de base não declinou as razões da imprescindibilidade da medida de monitoração eletrônica, que
,
como visto,
exige fundamentação específica, limitando-se a manter as medidas outrora impostas.

De outra feita, a acusada está há mais de ano utilizando o artefato e, pelo que consta, tem cumprido as medidas que lhe foram impostas regularmente, o que corrobora para a concessão do pleito.

As demais medidas cautelares, no entanto, devem permanecer vigentes, diante da necessidade de vigilância por parte do Estado, tendo em conta a gravidade do crime cometido pela ré
.

Assim, hei por bem determinar tão somente a retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo, todavia, as demais medida
s
impostas à apelante na decisão de id.
154506837.

O
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos formulado pela ré
Josane
Silva
prospera.

É que
a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para não conceder a substituição foi a
vedação constante no art. 44 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes
.

Assim,
demonstrado o preenchimento

dos requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam,
(i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (
ii
) o réu não for reincidente em crime doloso; (
iii
) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direitos.

De outra feita,
a súmula vinculante n. 59 do STJ dita que “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

No caso, a ré preenche os requisitos para a obtenção da substituição
ansiada
, já que
a pena que lhe foi aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido mediante violência e grave ameaça, a ré não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas a seu favor.

Assim,
preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade
da ré
Josane
Silva
deve ser
substituída por restritiva de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Do pedido de
majoração dos honorários dativos

O
advogado do réu Igor Magalhães dos Santos,
Dr.
João Guilherme
Scheffler
(OAB/MT 19.892-O)
,
pugnou
pelo arbitramento de honorários dativos pela sua atuação nos
Habeas Corpus
n.
1000362-36.2022.8.11.0000
e
n.
1022936-53.2022.8.11.0000
,
no importe de 12
URHs
, bem como para que seja
determinada a expedição de certidão de
honorários no importe de 10
URHs
no feito principal, uma vez que o juízo de primeiro grau não fixou os honorários.

Por sua vez,

o
s advogados dos réus Luiz Elias Brand
ã
o de Paula e Camila
Monsson
Ferreira, Dr. Cláudio Leme Antônio - OAB/MT 12.613/B e Dra. Gabrielle Borin Navarro, OAB/MT 21.951-O, respectivamente, pugnaram pela majoração dos honorários dativos, pelo trabalho desenvolvido em sede recursal.

Pois bem.

Os pedidos do causídico nomeado
como defensor dativo do réu Igor Magalhães dos Santos
,
Dr. João Guilherme
Scheffler
(OAB/MT 19.892-O)
,
não merecem acolhida.

Isso porque,
a impetração de
habeas corpus
em favor do acusado pelo qual foi nomeado para patrocinar a defesa não constitui atos isolados do advogado dativo,
pois este foi nomeado para acompanhar o feito de forma global, de modo que a remuneração pelo trabalho prestado nos remédios constitucionais está incluída nos honorários arbitrados no feito principal quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - OMISSÃO - ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - INVIABILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS. Não sendo a impetração do Habeas Corpus uma atuação isolada do Advogado Dativo, o qual foi nomeado para acompanhar todo o feito, deve os honorários ser arbitrados no processo principal, ao término deste.”
(N.U 1000338-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021)

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL MAJORADA - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSEDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - VIA IMPRÓPRIA - PRETENDIDA CONCESSÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DATIVO

- VERBA DEVIDA NO FEITO PRINCIPAL.
1. Em sede de habeas corpus não é possível a valoração de provas. A matéria de mérito da lide penal reclama análise detida, podendo repercutir no desfecho da ação criminal, mas não autorizando o atalho, por meio do writ, de todo um processo de conhecimento de competência do primeiro grau de jurisdição. 2. A questão acerca da legítima defesa diz respeito ao
cerne da lide penal, inviável de ser aventada nos estreitos limites da ação de habeas corpus, mormente em face da necessidade de incursão aprofundada no material probatório. 3.
A remuneração do dativo deverá ser fixada quando da prolação da sentença no processo principal, de forma única, e não isoladamente a cada ato processual
.”
(TJMG - Habeas Corpus nº 1.0000.15.033647-7/000, Des. Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, data do julgamento: 28/05/2015; data da publicação: 03/06/2015)
(destaquei)

De outra feita, conquanto requeira a expedição de certidão de honorários, afirmando que a verba não foi arbitrada
no juízo de primeiro grau
, equivoca-se na assertiva, já que não só foram arbitrados os honorários dativos, conforme se vê da sentença à id.
154507056 - Pág. 263
, mas também determinada a expedição de certidão em favor dos advogados nomeados.

Por outro lado,
diante da necessidade de se observar as regras previstas no art. 85 do CPC, aplicável por analogia ao processo penal, conforme orientação contida nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos de n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, que resultou na fixação
das testes
do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça,
deve ser
assegurada a remuneração pelo exercício da defensoria dativa em grau recursal.

Assim,
majoro os honorários dativos pelo trabalho adicional em grau recursal em
3 (três)
URHs
,
quantia que entendo suficiente para remunerar o trabalho executado em sede recursal e atende
r
às diretrizes de menor onerosidade, economicidade e equilíbrio das contas públicas
, determinando a expedição da respectiva certidão de crédito para percepção da verba honorária junto ao Estado de Mato Grosso.

A majoração
contempla os advogados
Dr. Cláudio Leme Antônio - OAB/MT 12.613/B
,
Dra. Gabrielle Borin Navarro
-
OAB/MT 21.951-O
,
Dr. João
Guilherme
Scheffler
- OAB/MT 19.892-O,
Dr.
Carlos Henrique Nascimento
Areco - OAB/MT 24.797/O
e Dra. Kelly Marine Silva Tonel - OAB/MT 28.745,
nomeados
para exercer a defesa dos réus
Luiz
Elias Brandão de Souza, Camila
Monsson
Ferreira, Igor Magalhães dos Santos, Cristiano Larsson Barcelos de Farias e
M
amedes
Gonçalves da Cruz
Júnir
, respectivamente.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso
ministerial e
dou parcial
provimento
ao
s

recur
so
s

defensivos
da ré
Débora de Araújo Souza, para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica,
e da ré
Josane
Silva,
para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Arbitro
honorários suplementares aos defensores dativos em
3 (três)
URHs
, determinando seja expedida a respectiva certidão de crédito para o recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024